Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-17
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 17/06
Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
Carlos Alberto Felisberto
Cesar Romeo Fiedler
Di Marco Pozzo
Inepar Administração e Participações S.A.
Jauneval de Oms
Mario Celso Petraglia
Martinelli Auditores Independentes S/C (ex-Audit Auditores Independentes S/C)
Natal Bressan
Ementa: Exercício abusivo de poder de controle – Favorecimento de sociedade controladora – Descumprimento do dever de lealdade exigido do
administrador de companhia aberta –Conflito de interesses – Desvio de poder – Não observância, na elaboração das demonstrações financeiras, das
normas expedidas pela CVM – Contabilização de Títulos da Dívida Pública (TDPs) em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e
com as Normas Brasileiras de Contabilidade – Auditoria inepta. Absolvições, inabilitações, suspensões e multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos, decidiu:
Preliminarmente, rejeitar as duas novas propostas de Termo de Compromisso protocoladas em 21.10.13, sendo a primeira assinada pelos
acusados Martinelli Auditores e Carlos Alberto Felisberto , e a segunda por Inepar Administração e Participações S.A., Atilano de Oms Sobrinho, Mario
Celso Petraglia, Jauneval de Oms, Cesar Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di Marco Pozzo.
Ainda em caráter preliminar, rejeitar as arguições apresentadas pela defesa de: (a) prescrição da ação punitiva da Administração Pública relativa aos
atos praticados anteriormente a 2001; (b) construção das acusações imputadas aos defendentes com base em presunções puras, simples inferências
carregadas de subjetividades e não em provas que demonstrassem cabalmente as irregularidades apontadas; e (c) inexistência de responsabilidade
objetiva na esfera do direito administrativo sancionador.
No mérito:
1. Na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, aplicar à
Inepar Administração e
Participações S.A., na qualidade de acionista controladora da Inepar S.A. Indústria e Construções, as seguintes penalidades:
1.1 Multa no valor de R$500.000,00, por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "c" do §1o do art. 117 da
Lei no 6.404/76;
1.2 Multa no valor de R$500.000,00, por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "f" do §1o do art. 117 da
Lei no 6.404/76;
1.3 Multa no valor de R$500.000,00, por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "f" do §1o do art. 117 da
Lei no 6.404/76;
1.4 Multa no valor de R$500.000,00 , por abuso de poder de controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art.
117 da Lei no 6.404/76; e
1.5 Multa no valor de R$500.000,00 , por abuso de poder de controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art.
117 da Lei no 6.404/76.
2. Absolver a Inepar Administração e Participações S.A., acionista controladora da Inepar S.A. Indústria e Construções, da imputação de abuso
de poder de controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76.
3. Aplicar ao acusado Atilano de Oms Sobrinho:
3.1 Na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções , a penalidade de inabilitação, por 5 (cinco) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao
prescrito no art. 154, §2o, alínea "b", no art. 245, no art. 155, caput e inciso II, e no art. 156, caput e § 1o, todos da Lei no 6.404/76; e
3.2 Na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções, a penalidade de multa no valor de R$500.000,00 , na forma
do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art. 176, caput,
combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76.
4. Aplicar ao acusado Jauneval de Oms:
4.1 na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções, a penalidade de inabilitação, por 5 (cinco) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao
prescrito no art. 154, §2o, alínea "b", no art. 245, e no art. 155, caput e inciso II, todos da Lei no 6.404/76; e
4.2 na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções , a penalidade de multa no valor de R$500.000,00 , na forma
do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art. 176, caput,
combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76.
5. Aplicar ao acusado Di Marco Pozzo, na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções, a penalidade de inabilitação, por 4
(quatro) anos, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por
infração ao prescrito no art. 154, §2o, alínea "b", no art. 245, e no art. 155, caput e inciso II, todos da Lei no 6.404/76.
6. Aplicar ao acusado Cesar Romeu Fiedler:
6.1 na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções , a penalidade de inabilitação, por 4 (quatro) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao
prescrito no art. 154, §2o, alínea "b", no art. 245, e no art. 155, caput e inciso II, todos da Lei no 6.404/76.
1/38

6.2 na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções, a penalidade de multa no valor de R$500.000,00 , na forma
do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art. 176, caput,
combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76.
7. Absolver Cesar Romeu Fiedler, na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções, da imputação de infração ao art. 155,
caput e inciso II, e ao art. 245, ambos da Lei no 6.404/76.
8. Aplicar ao acusado Mario Celso Petraglia, na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções, a penalidade de inabilitação,
por 3 (três) anos, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por
infração ao prescrito no art. 154, §2o, alínea "b" e no art. 245, ambos da Lei no 6.404/76.
9. Aplicar ao acusado Natal Bressan:
9.1 Na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções , a penalidade de inabilitação, por 3 (três) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao
prescrito no art.154, §2o, alínea "b" e no art.245, ambos da Lei no 6.404/76, nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela
Instrução CVM no 491/11; e
9.2 Na qualidade de administrador da Inepar S.A. Indústria e Construções , a penalidade de multa no valor de R$500.000,00 , na forma
do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art. 176, caput,
combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76.
10. Aplicar à Martinelli Auditores, na qualidade de auditor responsável pelas demonstrações financeiras da Inepar S.A. Indústria e Construções e
da Inepar Energia S.A. referentes aos exercícios de 2004 a 2008, a penalidade de suspensão, pelo prazo de 2 (dois) anos, do registro de
auditor independente - pessoa jurídica, na forma do inciso V do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art. 19, no art. 20 e na
alínea "d" do inciso I do art. 25, todos da Instrução CVM no 308/99, caracterizando auditoria inepta para fins do disposto no art. 35 da mesma
Instrução, definida como infração grave.
11. Aplicar ao acusado Carlos Alberto Felisberto, na qualidade de responsável técnico pela execução e supervisão dos trabalhos de auditoria
realizados na Inepar S.A. Indústria e Construções e na Inepar Energia, a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 2 (dois) anos,
para o exercício da atividade de responsável técnico em auditor independente - pessoa jurídica, na forma do inciso VII do art. 11 da Lei n.o
6.385/76, por infração ao prescrito no art. 19, no art. 20 e na alínea "d" do inciso I do art. 25, todos da Instrução CVM no 308/99, caracterizando
auditoria inepta para fins do disposto no art. 35 da mesma Instrução, definida como infração grave de acordo com §3o do art. 11 da Lei no
6.385/76, nos termos do art. 37 da Instrução CVM no 308/99.
O Colegiado deliberou por fim que se comunique à Procuradoria da República no Distrito Federal o resultado do presente julgamento, em complemento
ao OFÍCIO no12/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, para as providências que aquela Procuradoria julgar cabíveis no âmbito de sua competência.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo
Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores e a CVM interporá recurso de ofício das
decisões absolutórias.
Proferiram defesas orais as advogadas Maria Lúcia Cantidiano, representando os acusados Atilano de Oms Sobrinho, Cesar Romeo Fiedler, Di Marco
Pozzo, Inepar Administração e Participações S.A., Jauneval de Oms, Mario Celso Petraglia e Natal Bressan; e Maria Isabel do Prado Bocater,
representante dos acusados Carlos Alberto Felisberto e Martinelli Auditores Independentes S/C (ex-Audit Auditores Independentes S/C).
Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias,
Otavio Yazbek, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 17/2006
Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
Carlos Alberto Felisberto
Cesar Romeu Fiedler
Di Marco Pozzo
Inepar Administração e Participações S.A.
Jauneval de Oms
Mario Celso Petraglia
Martinelli Auditores Independentes S/C
Natal Bressan
Assunto: abuso de poder de controle (alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76); desvio de poder (alínea "b" do § 2o do art. 154 da Lei no
6.404/76); dever de lealdade (caput e inciso II do art. 155 da Lei no 6.404/76); conflito de interesses (caput e § 1o do art. 156 da Lei no 6.404/76);
favorecimento de sociedade controladora (art. 245 da Lei no 6.404/76); demonstrações financeiras (caput do art. 176 c/c caput e § 3o do art. 177 da Lei no
6.404/76); auditoria inepta (art. 19, art. 20, alínea "d" do inciso I do art. 25 e art. 35, todos da Instrução CVM no 308/99).
Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
2/38

Relatório
I - ORIGEM
1. O presente processo surgiu a partir de reclamações formuladas por acionistas da Inepar S.A. Indústria e Construções ("IIC"), envolvendo, em
especial, transações entre partes relacionadas, o que culminou na instauração de inquérito administrativo com a finalidade de apurar a eventual
ocorrência de irregularidades na gestão da companhia por parte de seu acionista controlador, Inepar Administração e Participações S.A. ("IAP").
2. Encerrada a fase de instrução, a Comissão de Inquérito responsável por sua condução concluiu pela ocorrência de diversas irregularidades,
abaixo abordadas, e pela responsabilização da IAP, na qualidade de acionista controladora da IIC, bem como de seus administradores e auditor
independente.
II – DAS IRREGULARIDADES APURADAS
3. A Comissão de Inquérito apurou a existência de um constante fluxo de recursos financeiros da IIC para a sua controladora IAP, no período
compreendido entre 1999 e 2008. Estes recursos teriam sido repassados: (1) pelo pagamento por serviços prestados e não comprovados; (2)
por meio de empréstimos contratados em condições não equitativas; (3) por pagamentos a título de remuneração de garantias prestadas pelo
controlador; (4) pela desnecessária contratação do controlador na intermediação de negócios; e (5) pela liquidação de dívidas em troca de
recebíveis de duvidosa realização (parágrafo 556 do Relatório da Comissão de Inquérito)[1].
4. Além do vulto financeiro envolvendo as irregularidades que tinham como principal beneficiária a controladora IAP, a Comissão de Inquérito
destacou o não pagamento de dividendos aos acionistas da IIC desde o exercício de 1999 (parágrafo 553 do Relatório da Comissão de
Inquérito).
5. Também se apurou que, consoante as informações coligidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Secretaria da Receita Federal
(Sistema do SERPRO) e no Informativo Anual - IAN, alguns dos administradores da IIC eram acionistas da IAP em parte ou durante todo o
período de que se trata (parágrafo 554 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.1. Da prestação de serviços pelo controlador
6. Em 01.05.00, foi celebrado contrato de prestação de serviços pela IAP, controladora, à IIC, controlada, mediante remuneração mensal de
R$129.956,75 pelo prazo de 12 meses (fls. 1.244/1.249). Os serviços consistiam em assessoria jurídica, em informática, fiscal, tributária, de
auditoria interna, de mercado de capitais, na administração geral, inclusive recursos humanos, atuação na Fundação Inepar, desenvolvimento de
negócios, qualidade pós-vendas, apoio a nível estratégico e institucional prestado pela diretoria da holding e marketing corporativo (parágrafos
73 e 74 do Relatório da Comissão de Inquérito).
7. Posteriormente, foram assinados aditivos ao contrato reduzindo gradativamente a remuneração para R$116.500,00, R$78.000,00 e R$54.000,00
(fls. 1.250/1.256), sendo que no período de 01.05.00 a 28.02.03 a IAP faturou R$4.122 mil a título de remuneração pelos serviços prestados (fls.
1.258/1.260 e parágrafos 75/76 do Relatório da Comissão de Inquérito).
8. Ao apurar os fatos, verificou-se que não existia qualquer documentação que comprovasse a prestação dos serviços contratados que em linhas
gerais se confundiam com as próprias atividades da administração da IIC e que deveriam ser supridos por sua estrutura organizacional e não ser
terceirizados ao controlador. Verificou-se, ainda, que os serviços estariam sendo executados pelos diretores da IAP que eram também membros
do conselho de administração da IIC. Ademais, constatou-se que não existia uma autorização específica de órgão superior da companhia para a
diretoria contratar este tipo de serviço, e que tal autorização estaria coberta pelo previsto no artigo 9o do Estatuto Social da IIC que assim
estabelecia (parágrafos 77/80 do Relatório da Comissão de Inquérito):
"A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão dos negócios da sociedade para a prática de todas as operações que se
relacionarem com o objeto social, podendo inclusive: a) contrair empréstimos nacionais e/ou internacionais; b) promover transações e
renunciar direitos e c) adquirir, alienar e onerar bens patrimoniais da sociedade" (fls. 1.229 a 1.243).
9. Além da falta de comprovação da prestação dos serviços, observou-se que a contratação se dera em condições não equitativas ou de mercado,
uma vez que os pagamentos à IAP foram efetuados independentemente do saldo relevante de mútuo que a IIC tinha a receber de sua
controladora, o que, segundo a acusação, configura abuso de poder de controle pela IAP, em infração ao art. 117, §1o, alínea "f", da Lei no
6.404/76[2] (parágrafos 83 a 85 do Relatório da Comissão de Inquérito).
10. A Comissão de Inquérito concluiu ainda que os administradores da IIC, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler e
Natal Bressan concorreram para a prática da irregularidade, agindo em favorecimento à controladora IAP, o que é vedado pelo art. 245 da Lei no
6.404/76[3] (parágrafos 83 a 86 e 219/220 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.2. Das Transações com a controlada IAP envolvendo contas de mútuo com a IIC
11. Inicialmente, há que se observar que a Comissão de Inquérito, ao abordar a escrituração contábil da conta de mútuo com a IAP, o faz sob a ótica
da IIC, de sorte que, ao citar um débito na conta de mútuo, refere-se ao aumento da dívida da IAP perante a sua controlada IIC, assim como, ao
citar um crédito à conta de mútuo, refere-se ao aumento da dívida da IIC com sua controladora IAP (parágrafos 139/140 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
12. Em síntese, as transações de mútuo registradas com a controladora IAP podem ser classificadas da seguinte forma (parágrafo 142 do Relatório
da Comissão de Inquérito):
a. Operações de transferência de ativos: foram identificadas transações que consistiram na transferência de ativos ou direitos da IAP para
a IIC, tendo como reflexo créditos na conta de mútuo com a diminuição do saldo a receber favorável à IIC (item II.2.1 abaixo).
b. Operações de assunção, transferência e compensação de dívidas: foram registradas diversas transações em que a IAP, teoricamente,
assumia as dívidas da IIC perante terceiros, com o consequente crédito na conta de mútuo e redução do saldo a receber pela IIC (item
II.2.2 abaixo).
13. Destaca-se ainda que, como será abordado no item II.2.4 abaixo, a remuneração do mútuo era incompatível com as taxas praticadas no
mercado ou com o passivo oneroso da IIC (parágrafo 566 do Relatório da Comissão de Inquérito).
14. No entender da Comissão de Inquérito, a análise das operações da IIC envolvendo as contas de mútuo mantidas com a IAP evidenciou que o
fluxo financeiro para esta última contribuiu de forma determinante para a frágil situação financeira da IIC e envolveu diversas operações que não
estavam relacionadas ao objeto social da companhia (parágrafo 558 do Relatório da Comissão de Inquérito).
3/38

15. Concluiu a Comissão de Inquérito que tais operações evidenciaram distribuição disfarçada de lucro para a IAP e caracterizaram tratamento não
equitativo, modalidade de exercício abusivo de poder prevista na alínea "f" do §1o e caput do art. 117 da Lei no 6.404/76. Por sua vez, os
administradores da IIC que concorreram com as irregularidades apontadas, nesses casos, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César
Romeu Fidler e Natal Bressan, teriam infringido a vedação prevista no art. 245 da Lei no 6.404/76, por realizarem operações em condições não
comutativas, causando prejuízo à companhia aberta e aos seus acionistas minoritários (parágrafos 566/567 do Relatório da Comissão de
Inquérito).
II.2.1. Transferência de ativos
16. As transferências de ativos da IAP para IIC envolveram: (i) a cessão de crédito da Strategic Investment Ltda.; (ii) ações da Inepar Equipamentos
e Montagens S.A. – IEM (controlada da IIC); e (iii) debêntures de emissão particular da IAP (parágrafo 145 do Relatório da Comissão de
Inquérito).
17. Em 30.09.99, a IAP cedeu à IIC crédito perante a Strategic Investment Ltda., no valor de R$15.500 mil, para amortização de saldo de contrato de
mútuo mantido com a IIC (fls. 1.828/1.830). Entretanto, segundo apurado, tal crédito era de improvável realização, vez que na data da cessão o
compromisso já se encontrava vencido e objeto de ação judicial. Apurou-se ainda que a parcela recuperada desse crédito cedido pela IAP não
transitou pelo caixa da IIC, sendo debitada como mútuo a receber da própria controladora, o que indica que ela foi recebida por sua original
credora. A Comissão de Inquérito concluiu que a cessão de crédito foi meramente escritural e teve como objetivo contribuir com a redução do
saldo de mútuo devido pela controladora IAP (parágrafos 104/113 do Relatório da Comissão de Inquérito).
18. Em 18.12.98 a IAP transferiu, para amortizar saldo de mútuo na IIC, 13.379.016 ações ON e 7.020.984 ações PN de emissão da IEM, controlada
da IIC, pelo valor de R$20.400 mil (fls. 1.373/1.375). Em 01.08.00, a operação foi revertida pelo mesmo valor. Como nesse período o saldo de
mútuo que foi reduzido não foi atualizado e considerando as taxas de encargos pactuadas acumuladas no período (38,74%), a IIC teria deixado
de reconhecer uma receita de aproximadamente R$7.900 mil a título de juros, ficando, em consequência, a dívida de mútuo da IAP reduzida
nesse valor (parágrafos 148 e 150 "a" do Relatório da Comissão de Inquérito).
19. Apurou-se ainda novo repasse, de forma indireta, de dívidas originalmente da controladora IAP para a controlada IIC, decorrente do resgate de
debêntures de emissão particular da primeira utilizadas para pagar dívidas dessa com a Inepar Energia S.A., controlada da IIC. Segundo a
Comissão de Inquérito, não houve a devida liquidação financeira, uma vez que, por intermédio de triangulação de dívida da IAP com a Inepar
Energia, retornaram à conta de mútuo da IIC (parágrafos 147, 151 e 150 "b" do Relatório da Comissão de Inquérito).
20. Concluiu a Comissão de Inquérito que a IAP utilizou sua posição de controladora e agiu com abuso de poder fazendo com que a sua controlada
IIC contabilizasse operações meramente escriturais por meio de contas de mútuo, bem como fez com que a IIC deixasse de reconhecer
encargos financeiros sobre parte da dívida (parágrafo 18 acima), notadamente com o objetivo de gerar um saldo desfavorável a IIC, que veio a
ser utilizado na operação de integralização de capital discriminada no item II.2.3 adiante (Integralização de capital efetuada com a utilização da
conta de mútuo com a controladora IAP) (parágrafo 149 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.2.2. Assunção, transferência e compensação de dívidas da IIC assumidas pela controladora IAP
21. As dívidas assumidas pela controladora IAP até 31.12.99, que em sua maioria referiam-se a financiamentos bancários, em alguns casos foram
liquidadas diretamente pela própria IIC (devedora original) e debitadas na conta de mútuo, e em outros casos retornaram para esta conta
mediante instrumentos de distratos de assunção de dívidas (parágrafos 143 e 153 do Relatório da Comissão de Inquérito).
22. A Comissão de Inquérito constatou que, até 31.12.02, todas as dívidas supostamente assumidas pela controladora IAP foram pagas diretamente
pela IIC, ou retornaram a IIC por meio de distratos de assunção de dívidas, evidenciando que, em sua essência, as operações registradas foram
meramente escriturais (parágrafo 146 do Relatório da Comissão de Inquérito).
23. As operações de assunção, liquidação e distratos de dívidas ocorridos até dezembro de 2002 encontram-se resumidas no Quadro 8 abaixo
reproduzido:
Quadro 8
Movimentações de assunções de dívidas e distratos com a IAP
Data
Descrição
Valores
Folhas

Assunção de dívidas pela IAP
Parcial
Total

31.03.1999
BIC Banco – planilha 5791
2.060.702.47
1.454
"
Banrisul - Planilha 5779
2.534.941,73
"
"
Bco. Mercantil – planilha 5874
3.372.564,12
"
"
Bandeirantes – planilhas 5816/5885
4.797.316,19
"
"
Banestado – planilha 5759
4.083.300,00
"
"
Coutts – planilha 5576
1.430.448,76
"
"
Argentaria – planilha 5539
28.657.757,60
"
"
Guascor – PI 7992/8260
16.977.471,80
"
"
Elevadores Atlas
15.479.675,70
"
4/38

30.06.1999
Argentária – Planilhas 5741/6220/6217/6391
24.835.716,76
1.460 / 1.462
30.09.1999
Argentária, Bco. Hipotecário S/A
42.174.482,03
1.471/1.472
31.10.1999
Argentária, Bco. Hipotecário (contr. 06.10.99)
15.159.119,43
1.473
31.12.1999
Bco. BMD. S/A (contrato de 06.10.1999)
8.938.179,15
1.418/ 1473
31.12.1999
Bco. BCN B. e Galícia S/A (contr. 06.10.99)
27.517.514,24
1.418/ 1473
31.12.1999
Commercial Paper – Bco.Boa Vista (contr. De 06.10.99)
4.177.724,38
202.196.914,36
1.418/ 1473

Distrato de Assunção das dívidas (vlr.orig.)

01.07.1999
Argentária – planilhas 5741/6220/6217/6391
24.835.716,76
-
"
Argentária – planilha 5539
28.657.757,60
-
06.10.1999
Guascor – PI 7992/8260 (contr. de 31.12.99)
16.977.471,80
(70.470.946,16)
1.476

Dívidas liquidadas pela IIC p/conta da IAP

-

BIC Banco – planilha 5791
2.060.702,47
-

Banrisul – planilha 5779
2.534.941,73
-

Coutts – planilha 5576
1.430.448,76
-

Elevadores Atlas
15.479.675,70
(21.505.768,66)
-

Saldo das dívidas assumidas pela IAP no ano de 1999 em
aberto em 31.12.99.

110.220.199,54

Assunção de dívidas pela IAP

29.09.2000
Obrigação firmado entre a Inepar Ind. x Ind.. Villares S/A –
6387
3.963.078,48
1.479
"
Floating Rates Notes – Multiplic Bank Intern.
11.374.385,49
1.481
"
Fixed Rates Notes – Boavista Banking Ltd.
18.622.840,03
33.960.304,00
1.483

Distrato de assunção de dívidas (vlr. Original) – sem
contrato.

31.08.2000
Bco.Mercantil – planilha 5874
3.372.564,12
-
"
Bco. Bandeirantes – plan. 5816/5885
4.797.316,19
-
"
Banestado – planilha 5759
4.083.300,00
-
"
Bco. BMD S/A
8.938.179,15
-
"
Bco. BCN – Barclays e Galícia
27.517.514,24
-
"
Commercial Paper – Bco.Boa Vista
4.177.724,38
(52.886.598,08)
-

Saldo das dívidas assumidas pela IAP em aberto em
31.12.00

91.293.905,46

Distrato de ass. de dívidas (vlr. Original)

31.12.2001
Argentária, Caja Postal Y Bco. Hipotecário
42.174.482,03
1.485/1.510
"
Argentária, Caja Postal Y Bco. Hipotecário
15.159.119,43
1.485/1.510
"
Boavista Banking Fixed Rate Notes
18.622.840,03
(75.956.441,49)
1.485/1.486
5/38

Saldo das dívidas assum. em aberto, 31.12.01

15.337.463,97

Distratos de assum. (vlr. original)

28.02.2002
Multiplic Bank – Floating Rate Notes
11.374.385,49
1.511/1.513
"
Ind. Villares S/A
3.963.078,48
(15.337.463,97)
1.511/1.513

Saldo das dívidas assumidas pela IAP em aberto em
31.12.02

(0,00)
24. Observou ainda a Comissão de Inquérito que, com relação à formalização da assunção das dívidas de financiamentos e empréstimos com
terceiros da IIC, do total de R$202.197 mil, teoricamente assumidos pela IAP no ano de 1999, somente os termos de assunção de dívidas de
30.09.99, de R$42.174 mil, e de 31.10.99, de R$ 15.159 mil, foram devidamente formalizados no credor (fls. 1.468/1.472 e parágrafos 144 e 157
do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.2.3. Integralização de capital efetuada com a utilização da conta de mútuo pela IAP
25. Em 13.01.99, o Conselho de Administração da IIC, em sua 187a reunião, deliberou a emissão de bônus de subscrição que davam o direito de
subscrever ações para serem integralizadas em dinheiro (fls. 605/608 e parágrafo 165 do Relatório da Comissão de Inquérito).
26. Ocorre que a integralização efetuada pela IAP no montante de R$132.041 mil se deu mediante débitos em conta de mútuo e não em dinheiro,
sendo R$24.397 mil por conta de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)[4] e R$107.644 mil mediante débito na conta de mútuo
da IAP (fls. 598 e parágrafos 168, 170 e 178 do Relatório da Comissão de Inquérito).
27. As atas de reunião do Conselho de Administração que homologaram o aumento de capital, por sua vez, não mencionaram que parte da
integralização foi efetivada com bens[5]e créditos escriturais (fls. 601/602, 611/622 e parágrafo 179 do Relatório da Comissão de Inquérito).
28. Análise pormenorizada das movimentações contábeis envolvendo a operação de aumento de capital revelou que à época sequer havia créditos
a serem compensados e sim saldo devedor na conta de mútuo, uma vez que a IAP devia à IIC, e que os únicos créditos existentes eram os
provenientes de assunção de dívidas efetuadas de forma escritural (parágrafo 181 do Relatório da Comissão de Inquérito).
29. Os próprios administradores da IIC, que também eram os principais acionistas da IAP, admitiram que a IAP utilizou contratos de mútuos para
integralizar seus direitos em virtude de não dispor dos recursos necessários para tal (parágrafo 183 do Relatório da Comissão de Inquérito).
30. Para a acusação, na verdade, a assunção de dívidas por parte da IAP foi meramente contábil, pois os compromissos por ela assumidos foram
efetivamente pagos pela IIC e os que se mantiveram em aberto foram revertidos por distratos em sua totalidade até 28.02.02, retornando como
compromissos da IIC, sendo que a operação não passou de uma manobra com o objetivo de gerar um saldo favorável de mútuo para a
controladora que permitisse cobrir o aporte de capital e manter a mesma participação no capital da IIC (parágrafos 184 e 185 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
31. Dessa forma, a Comissão de Inquérito concluiu que ficou caracterizado abuso de poder da IAP ao efetuar operações de assunção de dívidas
meramente escriturais com a IIC, utilizando-se do saldo contábil gerado como fonte de recursos para a operação de integralização de capital, em
infração ao art. 117, caput, §1o, alínea "c", da Lei no 6.404/76 [6] (parágrafos 186 e 561 do Relatório da Comissão de Inquérito).
32. Os administradores da IIC, Atilano de Oms Sobrinho, Mario Celso Petraglia, Jauneval de Oms e Di Marco Pozzo, por sua vez, em razão das
funções exercidas, do conhecimento da operação efetuada e das responsabilidades perante a IAP/IIC, teriam agido com desvio de poder,
conforme o disposto na alínea "b" do §2o do art. 154[7], e infringido a vedação contida no art. 245, todos da Lei no 6.404/76, por atuarem em
benefício do controlador e causarem prejuízo à companhia e a seus acionistas (parágrafos 187 e 562 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.2.4. Remuneração das operações de mútuo entre a IIC e a IAP
33. Ao analisar os saldos dos mútuos firmados entre a controladora e a controlada no ano de 2003, bem como os encargos financeiros gerados,
verificou-se que os saldos ativos e passivos apresentaram diferenças significativas nas taxas de remuneração. Enquanto as taxas do saldo
médio dos mútuos ativos da IIC ficaram em torno de 10,47%, as taxas pagas à IAP corresponderam a 32,2% (parágrafos 192, 195 e 196 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
34. De acordo com a Comissão de Inquérito, a diferença significativa entre as taxas de correção do mútuo passivo (32,2%) e do mútuo ativo
(10,47%) determinada pela IAP e que não eram condizentes com as utilizadas pelo mercado evidencia prática que veio a favorecer a
controladora IAP. Verificou-se que, em razão dessa diferenciada taxa de correção, o mútuo passivo (dívida da IIC com a IAP) apresentou um
crescimento bem superior ao mútuo ativo (dívida da IAP com a IIC), caracterizando, segundo a acusação, tratamento não equitativo (parágrafos
198 e 202 do Relatório da Comissão de Inquérito).
35. Considerando a SELIC como a taxa mais indicada para apurar as perdas da IIC pela cessão de empréstimos de mútuo à IAP, visto que os juros
cobrados devem ser coerentes com a necessidade de remuneração da mutuante, verificou-se que a IIC deixou de se apropriar do montante de
R$ 33.957 mil no ano de 2003 (parágrafos 203 e 205 do Relatório da Comissão de Inquérito).
36. No período de 2004 a 2008, a correção do saldo de mútuo a receber do controlador foi efetuada unicamente com base na TR, restando evidente
que os contratos continuaram com uma remuneração incompatível com as taxas praticadas no mercado (parágrafos 210 e 211 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
37. Em consequência, o total não apropriado entre janeiro de 2004 e dezembro de 2008 representou um montante a menor no saldo recebível da IIC
de R$150.950 mil (parágrafo 213 do Relatório da Comissão de Inquérito).
38. Diante disso, a Comissão de Inquérito concluiu que, no período de 01.01.03 a 31.12.08, na hipótese de se aplicar a SELIC como indexador na
atualização do empréstimo de mútuo concedido à controladora IAP, obter-se-ia um acréscimo de aproximadamente R$184.907 mil, oriundos do
somatório de R$150.950 mil, referente ao período de 2004 a 2008, e R$33.957 mil do exercício de 2003 (parágrafos 205 e 217 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
39. A remuneração do mútuo ativo da IIC por taxa abaixo das praticadas no mercado, segundo a Comissão de Inquérito, evidencia distribuição
6/38

disfarçada de lucro e caracteriza tratamento não equitativo, modalidade de exercício abusivo de poder por parte do acionista controlador, o que é
vedado no caput e na alínea "f" do §1o do art. 117 da Lei 6.404/76. (parágrafos 207 e 218 do Relatório da Comissão de Inquérito).
40. Os administradores da IIC, Jauneval de Oms, Cesar Romeu Fiedler, Natal Bressan e Atilano de Oms Sobrinho, teriam concorrido para a prática
da irregularidade, infringindo o previsto no art. 245 da Lei 6.404/76, por contratarem empréstimos em condições não comutativas, causando
prejuízo à companhia e a seus acionistas (parágrafos 208, 220 e 567 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.3. Da remuneração de garantias prestadas pelo controlador em empréstimos tomados pela IIC
41. Em 09.03.01, foi assinado Instrumento Particular de Acordo Para Outorga de Garantia entre a IAP, garantidora, e a IIC e suas controladas,
garantidas, que estabelecia a remuneração à base de 1,5% a.a. sobre o saldo devedor da obrigação apurado ao final de cada mês, além da
possibilidade de remuneração nos casos de avais ou de fianças concedidos pelas pessoas físicas dos diretores da garantidora (parágrafo 89 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
42. As garantias prestadas pela IAP e seus diretores nas datas base de 31.12.00, 31.12.01 e 31.12.02 se referiam a financiamentos tomados em
instituições financeiras e, em sua maioria, se destinavam a capital de giro para a IIC e empresas coligadas. Verificou-se não existir autorização
específica de órgão superior da companhia para a diretoria contratar e remunerar a IAP pela concessão de garantias e avais. Todavia, segundo
os representantes da empresa, esta prática foi ratificada no Memorando de Entendimentos firmado pelos acionistas em 17.09.01, que estabelece
em seu item 6.4 o seguinte (fls. 1.335 a 1.336 e parágrafos 90/92 do Relatório da Comissão de Inquérito):
"Completada a operação de reestruturação objeto do presente instrumento as partes se comprometem a envidar seus melhores
esforços no sentido de substituir os avais assumidos pela IAP em favor da Inepar e/ou coligadas. Caso não seja possível a liberação de
IAP dessas obrigações, as demais partes concordam que a Inepar venha constituir contra-garantias a favor da IAP e/ou remunere essa
empresa pela (s) garantia (s) prestada (s)".
43. Em que pese o disposto no referido Memorando de Entendimentos firmado em 2001, somente após o final de 2003 é que ocorreu a redução das
garantias prestadas pelos controladores/diretores. Ademais, a partir de novembro de 2005, observou-se que as despesas de avais/garantias, ao
invés de serem lançadas em conta de mútuo mantida com a IAP, foram registradas no contas a pagar para sua efetiva liquidação, que
importaram no período de 08.02.06 a 20.03.08 no valor de R$5.435.896,00 (parágrafos 98 e 99 do Relatório da Comissão de Inquérito).
44. Desse modo, concluiu a Comissão de Inquérito que ficou constatado que a IAP contratou em condições não equitativas com a IIC, pois parte das
transações que envolviam avais foi convertida em pagamentos independentemente do saldo relevante que a IIC tinha a receber de sua
controladora, ficando caracterizado abuso de poder do controlador, em infração ao art. 117, §1o, alínea "f", da Lei no 6.404/76 (parágrafos 100 e
101 do Relatório da Comissão de Inquérito).
45. Os administradores da IIC, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler e Natal Bressan teriam concorrido para a prática
dessa irregularidade e agido em favorecimento da IAP, o que é vedado pelo art. 245 da Lei no 6.404/76, por efetuarem pagamentos apesar da
existência de saldos relevantes a receber (parágrafos 102/103 e 219/220 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.4. Da intermediação da IAP na venda de ações de emissão da Global Telecom S.A.
46. Em 03.07.00, a diretoria da Inepar Telecomunicações S.A., controlada da IIC, deliberou vender a participação de 89,07% que detinha no capital
da Global Telecom, tendo, para isso, contratado a IAP. O preço mínimo de venda foi fixado em R$24.680 mil, correspondente ao valor contábil
do investimento em 30.06.00, e a comissão em 3% sobre o preço mínimo ou em 30% sobre a diferença entre o preço mínimo e o efetivamente
obtido na transação, o que fosse maior (fls. 1.262/1.264 e parágrafos 114 e 115 do Relatório da Comissão de Inquérito).
47. Com a efetivação do negócio em fevereiro de 2001, a IAP recebeu a título de comissão o valor de R$10.732 mil (fl. 1.273), correspondente a
30% de R$35.773 mil, diferença entre o valor de venda (R$60.453 mil), deduzido do preço mínimo fixado (R$24.680 mil) (parágrafo 119 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
48. De acordo com a Comissão de Inquérito, tendo em vista que não foi adotado nenhum outro critério para apuração do valor econômico-financeiro
do investimento para definição do preço mínimo e que, em dezembro de 2000, apenas seis meses depois do estabelecimento do preço mínimo,
já existia oferta firme de R$47.171 mil para as ações (fls. 1.270), verifica-se que tanto o percentual de 30% quanto a base de cálculo da
comissão devida à IAP foram excessivamente onerosas para a vendedora[8] (parágrafos 120 e 121 do Relatório da Comissão de Inquérito).
49. Apurou-se ainda que, apesar de aprovada a desmobilização do investimento pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Inepar
Telecomunicações, não há registro nas respectivas atas de reunião de que a contratação da IAP, com o objetivo de vender a participação, tenha
sido submetida à deliberação (fls. 1.265/1.268 e parágrafo 130 do Relatório da Comissão de Inquérito).
50. Diante disso, a Comissão de Inquérito concluiu que ficou evidente que a contratação da IAP foi efetuada em condições de favorecimento, pois a
sua remuneração, como mandatária da operação de venda das ações, prescindiu de uma prévia avaliação do valor de mercado, especialmente
por contar com uma parcela variável relevante vinculada ao valor negociado, o que foi excessivamente oneroso à IIC (parágrafo 131 do Relatório
da Comissão de Inquérito).
51. Conforme ficou apurado, a venda foi conduzida diretamente por Atilano de Oms Sobrinho, que era diretor presidente da Inepar Telecomunicações
e também presidente do conselho de administração da IIC, remunerado diretamente para o exercício de tais funções, além de acionista da IAP, e
como tal teria agido em condições de favorecimento desta última, atuando em conflito de interesses e sem observar o dever de lealdade,
contrariando o disposto no §1o e caput do art. 156, bem como o caput e inciso II do art. 155, todos da Lei no 6.404/76[9](parágrafos 132, 135 e
568 do Relatório da Comissão de Inquérito).
52. Além disso, como a venda ocorreu em condições de favorecimento à IAP, a acusação entendeu que ficou caracterizado também abuso de poder
do controlador, em infração ao art. 117, §1o, alínea "f", da Lei no 6.404/76 (parágrafos 137 e 569 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.5. Das operações com Títulos da Dívida Pública Federal (TDPs) de 1927
53. Segundo apurado, a IAP foi ainda responsável pela obtenção de TDPs do início do século passado, que foram repassados para IIC por valores
infinitamente superiores aos desembolsados pela IAP (parágrafo 570 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.5.1. Origem e natureza dos direitos sobre os TDPs
54. Trata-se de nove apólices da dívida externa brasileira, denominadas "State of Rio de Janeiro – 7% Sterling Loan of 1927", emitidas em libras
esterlinas, com valor nominal unitário de £100,00 (cem libras esterlinas), transferidas de Flávia Caroline Peixoto Resende para os sócios da IAP,
7/38

Di Marco Pozzo e Jauneval de Oms (fls. 2.836, 2.841, 2.846, 2.851, 2.856, 2.861, 2.863, 2.865 e 2.867), sem a menção de valor de transação, e
destes para a IAP, parte delas em 14.12.01 pelo valor ajustado de R$183.841.393,76 e o restante em 22.11.01 pelo valor de R$229.801.742,20
(fls. 2.870/2.877 e parágrafos 232/234 do Relatório da Comissão de Inquérito).
55. Destaca-se que, segundo a Comissão de Inquérito, a IAP ou seus sócios Jauneval de Oms e Di Marco Pozzo não efetuaram desembolsos
financeiros para adquirir estes TDPs, até porque, em razão de sua duvidosa liquidez, não haveria como lhes atribuir valor. Os únicos
pagamentos efetuados pelos TDPs seriam os honorários dos serviços prestados pelo escritório Advocacia & Tribunais S/C a fim de promover a
ação que pleiteava validar a utilização daqueles títulos na compensação de impostos[10]. Ademais, consoante apurado, Flávia Caroline Peixoto
Resende era estagiária do citado escritório de advocacia quando firmou os Termos de Transferência e Custódia e Direitos Correlatos de Títulos
da Dívida Pública em benefício dos sócios da IAP (parágrafos 249/250 do Relatório da Comissão de Inquérito).
56. Segundo apurado, em valores atualizados até 31.12.08, a IIC recebeu de sua controladora IAP R$579 milhões em TDPs, sendo que R$296
milhões estão contabilizados na sua controlada IEM e R$283 milhões, diretamente, na IIC (parágrafo 297 do Relatório da Comissão de
Inquérito).
57. Ocorre que, apesar de os contratos celebrados entre a IAP e a IIC terem previsão de retorno para a IAP em caso de insucesso, a IAP acabou
por liquidar sua dívida com a IIC utilizando os TDPs, sem valor negocial, antes de ter qualquer pronunciamento na justiça que os considerasse
válidos e resgatáveis, como será abordado no item II.5.3 abaixo (parágrafos 257/259 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.5.2. Atualização monetária dos TDPs
58. A Comissão de Inquérito verificou que os referidos TDPs eram objeto de ação judicial para validá-los e que estes se encontravam contabilizados
pelo valor integral do pleito, independentemente do Tesouro Nacional reconhecer como válida uma parcela ínfima deste valor (parágrafo 533 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
59. O valor atualizado de cada apólice registrado na contabilidade da IIC foi elaborado pela MFN Consultoria Financeira e, de um modo geral, o
cálculo pressupõe a conversão da libra esterlina na época de emissão das apólices utilizando a paridade ouro fino, posteriormente reconvertido
para cruzeiros até dezembro de 1964. A partir dessa data foram considerados os fatores inflacionários (IPC-DI) e as reformas monetárias. De
janeiro de 1996 em diante, os TDPs foram corrigidos integralmente pela taxa referencial SELIC. Adicionalmente, além dos juros previstos nas
apólices de 7% ao ano, capitalizados semestralmente, foram calculados juros legais de 6% ao ano desde janeiro de 1964. Considerando a
atualização efetuada até 31.12.08, pelo método adotado pela MFN Consultoria Financeira — base para contabilização dos TDPs na IIC e suas
subsidiárias — cada apólice de £100,00 libras esterlinas chega ao valor de R$282.119 mil, sendo R$1.135 mil de valor principal e R$280.984 mil
de juros[11] (parágrafos 314/315 do Relatório da Comissão de Inquérito).
60. Por sua vez, de acordo com o cálculo manifestado pela Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública do Tesouro Nacional – CODIV [12], na
mesma data-base de 31.12.08, supondo-se que a primeira parcela de juros deveria ter sido paga em 15.12.27, uma apólice de £100,00 libras
esterlinas seria resgatada pelo seu valor de face acrescida por 161 parcelas de (cupons) juros semestrais de £3,50 libras, chegando-se a um
montante de £663,50 libras. Convertendo-se esse valor pela taxa de câmbio de 31.12.08 (3,41319), o valor em moeda nacional seria de
R$2.264,65 (parágrafo 316 do Relatório da Comissão de Inquérito).
61. Assim, ao comparar os valores contabilizados na IIC com o cálculo efetuado pela metodologia da CODIV, a Comissão de Inquérito concluiu que
os referidos TDPs encontravam-se superavaliados em 12.457.401% e que foram, com esta base de valor, utilizados para liquidar a dívida da
controladora IAP (parágrafos 318/319 do Relatório da Comissão de Inquérito).
62. Os valores contabilizados a maior dos TDPs nas demonstrações financeiras consolidadas da IIC eram significativos e representavam em
31.12.04 e em 31.12.08, respectivamente, 75,58% e 154,40% do patrimônio líquido da companhia (parágrafos 533/536 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
63. Vale destacar que, segundo a IIC, as apólices teriam sido ainda objeto de avaliação financeira por parte da Fundação Getúlio Vargas - FGV, tida
como "instituição de maior credibilidade do país". Tal laudo, inclusive, foi considerado pelo juízo de primeira instância, em sentença proferida em
12.12.02 (Processo no 2001.35.00.006898-2), ao decidir pelo direito de os Autores utilizarem os créditos das apólices como garantia de dívidas
contra a União e suas Autarquias, bem como junto a quaisquer instituições financeiras públicas ou privadas, "pelo valor de face, principal e juros
inerentes, tudo em conformidade com o laudo de avaliação emitido pela FGV em out/1998" (fl. 9.043). Porém, conforme apurado pela Comissão
de Inquérito[13], a credibilidade dada aos cálculos de atualização contidos no referido laudo, em razão de terem sido elaborados pela FGV,
mostrou-se falaciosa, à medida que não foram elaborados por quem tinha competência e outorga para tal, não representando, portanto, a opinião
da aludida instituição. Verificou-se que o laudo atribuído a FGV foi assinado por Marcos Fernandes do Nascimento, também signatário do laudo
em nome da MFN Consultoria, o qual, como visto acima, foi utilizado na contabilidade da IIC (parágrafos 242 e 320/325 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
64. A Comissão de Inquérito concluiu que a intermediação dos TDPs teria sido um ótimo negócio para a IAP, pois o desembolso para a sua
obtenção ficou restrito aos honorários advocatícios firmados com a Advocacia & Tribunais S/C, que, de acordo com os contratos apresentados,
não atingem uma décima parte do valor que foi contabilizado na IIC (parágrafo 255 do Relatório da Comissão de Inquérito).
65. Para a Comissão de Inquérito, sobre o aspecto de obtenção e de repasse desses TDPs, supostamente em benefício da IIC e suas controladas,
restou evidente que a intermediação efetuada pela IAP foi injustificada e prejudicial à IIC, uma vez que esses foram repassados para esta última
por valores superiores aos desembolsados pela IAP, caracterizando abuso de poder do controlador e contrariando o disposto no caput e nas
alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei 6.404/76 (parágrafo 260 do Relatório da Comissão de Inquérito).
66. Verificou-se ainda que todos os administradores da IIC signatários dos contratos de cessão dos direitos sobre TDPs eram, à época dos fatos,
sócios da controladora IAP, portanto, diretamente beneficiados pela operação. Assim, a Comissão de Inquérito concluiu que os administradores
da IIC, signatários dos contratos de repasse dos TDPs e membros do conselho de administração da IIC, Jauneval de Oms, Di Marco Pozzo e
César Romeu Fiedler, este último também diretor-presidente da IIC, conforme consta nos contratos de mútuo de ativo financeiro da dívida
federal, acostados às fls. 2.896 a 2.923, bem como Atilano de Oms Sobrinho, presidente do conselho de administração da IIC, agiram com
deslealdade conforme vedação prevista no caput e inciso II do art. 155, bem como contrariaram o disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76, por
permitirem a intermediação, em benefício da controladora IAP, dos títulos da dívida pública sem valor de mercado e liquidez, supostamente no
interesse da IIC (parágrafos 261/262 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.5.3. Liquidações dos mútuos com a IAP efetuadas com TDPs
67. Segundo apurado, as operações de liquidação com estes TDPs foram efetuadas em duas oportunidades: em 02.01.04 e em 10.10.08. Em
valores históricos, a IIC baixou o total de R$382.784 mil do saldo a receber da controladora IAP (parágrafo 573 do Relatório da Comissão de
8/38

Inquérito).
68. Em 02.01.04, o mútuo ativo da IIC foi amortizado em R$104.733 mil, utilizando como "moeda" os TDPs recebidos da IAP e capitalizados na IEM,
controlada da IIC, sem que a operação fosse submetida à assembleia de acionistas ou registrada nas reuniões do conselho de administração
(parágrafo 343 do Relatório da Comissão de Inquérito).
69. Além de não ter sido submetida à assembleia, não foi levado em conta que a sentença de 1o grau, proferida em 12.12.02, que autorizava a
compensação de impostos e a capitalização de empresas com os TDPs, estava sob o efeito suspensivo desde 03.09.03[14]. Ademais, como
visto acima, o laudo atribuído à FGV e considerado pelo juízo de 1a instância foi elaborado por Marcos Fernandes de Nascimento, que não
possuía competência e outorga para tal, não representando, portanto, a opinião da aludida instituição. E os valores dos TDPs contidos no laudo
emitido pela MFN Consultoria, do qual Marcos Fernandes de Nascimento também era signatário, e que foram utilizados como base para registro
na contabilidade da IIC, achavam-se sobrevalorizados (fls. 9.053/9.057 e parágrafos 344/346 do Relatório da Comissão de Inquérito).
70. Assim, no entender da Comissão de Inquérito, a operação realizada em janeiro de 2004 e que permitiu à IAP abater com TDPs parte de sua
dívida com a IIC foi efetuada de forma irregular, caracterizando abuso de poder de controle, conforme o disposto no caput e alínea "c" do § 1o do
art. 117 da Lei no 6.404/76.
71. Ainda de acordo com a acusação, Cesar Romeu Fiedler, diretor presidente e de relações com investidores da IIC, por autorizar tal liquidação, e
Atilano de Oms Sobrinho, presidente do conselho de administração e os conselheiros Di Marco Pozzo, Jauneval de Oms e Natal Bressan, por
serem responsáveis pela organização e intermediação das operações com TDPs, agiram com desvio de poder, o que é vedado pela alínea "b"
do § 2o do art. 154, assim como contrariaram o art. 245, ambos da Lei no 6.404/76 (parágrafos 347/349 e 574/575 do Relatório da Comissão de
Inquérito).
72. Já a operação de liquidação com os TDPs ocorrida em 10.10.08, por R$ 278.051 mil, foi aprovada na 70a Assembleia Geral Extraordinária de
mesma data (fls. 5.089/5.090). Ocorre que, de acordo com o apurado pela Comissão de Inquérito, os administradores da IIC deixaram de
informar aos acionistas minoritários que aprovaram a operação que, em julgamento de 2a instância realizado no Tribunal Regional Federal da 1a
Região ("TRF") em 04.05.07, os títulos foram declarados como prescritos, e também teriam fornecido informação inverídica aos acionistas
quando declararam que os TDPs eram registrados e admitidos para negociação na Bolsa (parágrafos 350, 576/577 do Relatório da Comissão de
Inquérito).
73. A partir da análise da documentação disponibilizada pela IIC aos seus acionistas, acostada às folhas 5.381 a 5.404, a Comissão de Inquérito
apurou que apenas foi mencionado no edital de convocação que se iria deliberar sobre a dívida da IAP perante a companhia, não havendo
qualquer esclarecimento adicional acerca da proposta de pagamento que seria colocada em deliberação, especialmente no que tange à
utilização dos TDPs de propriedade da IAP. Apurou-se ainda junto à BM&FBovespa que (fls. 7.965): (i) os referidos códigos ISIN foram
inativados em 19.05.06 por solicitação do Tesouro Nacional, entre outros motivos, por terem características que não guardavam conformidade
com os originais; (ii) o registro de código ISIN de Títulos do Tesouro Nacional só poderia ser determinado pelo próprio Tesouro, o que não se
aplicava para os referidos registros; e (iii) os referidos TDPs nunca foram admitidos à cotação no sistema da BM&F Bovespa (parágrafos
370/372 e 380 do Relatório da Comissão de Inquérito).
74. Em razão de a Comissão de Inquérito já ter efetuado diversas diligências nas quais restaria evidenciada a sobrevalorização e a inexistência de
registros sobre os valores negociais desses TDPs, buscou-se verificar quais os acionistas votaram favoravelmente a esta operação que, como
exposto, teria sido lesiva a IIC. Ressaltando-se que as votações ficaram restritas aos acionistas minoritários[15], verificou-se que dois fundos
então representados pela administradora UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, com 54,14 % dos votos válidos, foram diretamente
responsáveis pela aprovação da proposta de quitação da dívida pela IAP[16](parágrafos 355, 358 e 364 do Relatório da Comissão de Inquérito).
75. A Comissão de Inquérito então questionou a UBS Pactual acerca dos motivos que a levou a votar favoravelmente à proposta apresentada, tendo
a mesma prestado os seguintes esclarecimentos: (i) que o assunto foi tratado na assembleia de forma sumária; (ii) que a companhia informou
que os títulos eram pagáveis, de acordo com a correspondência do Tesouro Nacional; (iii) que o resgate dos títulos depende de êxito em ação
judicial, com sentença favorável em 1a instância e ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, com grandes possibilidades de
sucesso; e (iv) que o voto favorável parecia fazer sentido com o objetivo de levar a companhia para uma nova fase, em melhores condições, para
adoção de regras de boa governança corporativa (fls. 6.931/6.932 e parágrafo 374 do Relatório da Comissão de Inquérito).
76. Os demais acionistas minoritários igualmente foram questionados, ressaltando-se, dentre os esclarecimentos prestados, a resposta apresentada
pela Hedging-Griffo Corretores de Valores S.A., administradora de fundos representativos de 15,62% dos votos válidos favoráveis à proposta
apresentada: (i) a decisão de votar favoravelmente foi tomada de forma independente e por recomendação da CSHG Asset; (ii) o recebimento
dos títulos usados na quitação da dívida da controladora seria interessante, pois os mesmos poderiam ser utilizados para compensação de
tributos e o mútuo com a controladora, visto que este último estava sendo atualizado apenas pela TR, sem incidência de juros; e (iii) o cenário
era positivo para o resgate dos títulos em razão da sentença favorável em 1a instância (fls. 6.933 a 6.934).
77. Concluiu assim a Comissão de Inquérito que os acionistas minoritários que aprovaram a operação votaram sem o conhecimento de que a
sentença de 1a instância havia sido reformada em maio de 2007, o que era de extrema relevância para a formulação do voto, não possuindo,
portanto, elementos para votar contrariamente à proposta apresentada pela Administração. Os acionistas também não foram informados sobre o
valor nominal de cada título e as notas explicativas da IIC, por sua vez, não proporcionavam maiores esclarecimentos a respeito, restringindo-se
a informar que seriam títulos emitidos pelo Tesouro Nacional (parágrafos 354, 386 e 387/389 do Relatório da Comissão de Inquérito).
78. A Comissão de Inquérito destacou ainda que a IIC não deu publicidade a esta decisão, pelo contrário, em suas demonstrações financeiras de
31.12.08, nota explicativa 17, continuou divulgando o seguinte texto (parágrafo 281 do Relatório da Comissão de Inquérito):
"(...) Em 12 de dezembro de 2002, foi proferida sentença favorável em 1a instância, contemplando o direito de utilização dos títulos na
compensação de tributos e contribuições federais, inclusive as de natureza previdenciária (...)."
79. Observou também a Comissão de Inquérito que, mesmo tendo a oportunidade de prestar esclarecimentos sobre o andamento do referido
processo judicial, os diretores da IIC diretamente envolvidos nas operações dos TDPs, quando inquiridos, não revelaram à Comissão a decisão
ocorrida em 2a instância. Em todas as oportunidades, informavam que a ação estava correndo para um "desfecho favorável a IIC" (parágrafos
283 e 338 do Relatório da Comissão de Inquérito).
80. Para a Comissão de Inquérito, não restam dúvidas de que a omissão da IIC em divulgar a decisão de 2a instância e o desconhecimento de que
os TDPs estavam supervalorizados induziram os acionistas minoritários a acreditar que, votando favoravelmente à proposta da IAP, estariam
agindo em benefício da IIC (parágrafo 391 do Relatório da Comissão de Inquérito).
81. Assim, a Comissão de Inquérito entendeu que respondem os administradores da IIC, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms e César
Romeu Fiedler, bem como o conselheiro Di Marco Pozzo, pois, ao omitirem-se no exercício ou proteção de direitos da companhia em revelar a
9/38

real situação dos TDPs recebidos de sua controladora como dação em pagamento, teriam faltado com o dever de lealdade, vedação prevista no
caput e inciso II do art. 155 e a contida no art. 245 da Lei no 6.404/76 (parágrafos 395, 397 e 578 do Relatório da Comissão de Inquérito).
82. Ainda de acordo com a Comissão de Inquérito, a controladora IAP, mesmo não tendo se manifestado por voto na AGE realizada em 10.10.08, foi
a responsável por encaminhar para votação a proposta da liquidação de empréstimos de mútuo com a utilização de TDPs sem valor de
mercado, com atualização monetária calculada de forma unilateral e em discordância com a manifestação do Tesouro Nacional, bem como por
ter informado aos demais acionistas apenas a sentença favorável de 1o grau proferida em 12.12.02, reformada pela decisão de 2a instância
proferida em 04.05.07, quando o TRF declarou como prescritos os títulos da dívida pública em questão, perfazendo uma operação de R$ 278
milhões, evidenciando abuso do poder de controle, conforme o disposto nas alíneas "c" e "f", § 1o, bem como o caput do art. 117 da Lei no
6.404/76.
II.6. Do envolvimento dos administradores na elaboração das demonstrações financeiras da IIC
II.6.1. Contabilizações das transações envolvendo TDPs
83. Apurou-se que a IIC efetuou as contabilizações destes TDPs em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade, pois, em se tratando de ativo contingente, este sequer deveria ser contabilizado pela IIC enquanto não estivesse
efetivamente assegurada a sua obtenção em decisão final para a qual não caibam mais quaisquer recursos. Nesse tocante, a Comissão
observou que a decisão de 2a instância foi precedida de decisões desfavoráveis não reveladas pela IIC, que já indicavam a necessidade de uma
atitude mais conservadora em relação à sua divulgação (parágrafos 335/336 do Relatório da Comissão de Inquérito).
84. Deste modo, destacou a Comissão de Inquérito que o reconhecimento contábil do ativo contingente para as demonstrações financeiras de
31.12.04 "deveria seguir o estabelecido no Parecer de Orientação CVM no 15/87 que, em atendimento ao Princípio do Conservadorismo
(Prudência), esses ganhos não devem ser contabilizados enquanto não estiver efetivamente assegurada a sua obtenção em decisão final para a
qual não caibam mais quaisquer recursos" (parágrafo 534 do Relatório da Comissão de Inquérito).
85. Já nos balanços emitidos em 2005, 2006, 2007 e 2008, a Comissão de Inquérito observou que, independentemente do que vinha se firmando
nas decisões judiciais, as transações com os TDPs continuaram sendo registradas pela IIC e sua controlada IEM por valores que dificilmente
seriam reconhecidos pela Justiça, em desacordo com o que preceitua a Deliberação CVM No 489/05, que aprovou o Pronunciamento do
IBRACON NPC No 22 (parágrafos 296 e 533/535 do Relatório da Comissão de Inquérito).
86. A relevância dos valores contabilizados a maior dos TDPs em relação às demonstrações financeiras consolidadas da IIC pode ser verificada no
Quadro 20, abaixo reproduzido (parágrafos 536 do Relatório da Comissão de Inquérito):
Quadro 20
Em milhões de reais

Saldos em:
Valor contabilizado a
maior dos TDPs
(R$ milhões)

Total do Ativo
(R$ milhões)
% dos TDPs
em relação ao
Ativo
Total do Patrimônio
Líquido
(R$ milhões)
% dos
TDPs em
relação ao PL
31.12.04
130
1.677
7,75
172
75,58
31.12.05
166
1.975
8,40
294
56,46
31.12.06
205
2.175
9,43
288
71,18
31.12.07
246
2.253
10,92
304
80,92
31.12.08
579
2.278
25,42
375
154,40
87. Assim, pela contabilização inadequada dos TDPs nos exercícios findos em 31.12.04, 31.12.05 e 31.12.06, a Comissão de Inquérito concluiu que
respondem Atilano de Oms Sobrinho, como diretor presidente, Natal Bressan, no cargo de diretor financeiro e de relações com investidores e
Jauneval de Oms, membro do conselho de administração e também responsável pelas definições dos aspectos contábeis no registro dos TDPs,
pois foram os responsáveis por orientar a companhia a proceder às contabilizações em desacordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, infringindo o disposto no artigo 176, caput, combinado com o §3o e caput do artigo 177,
ambos da Lei no 6.404/76[17](parágrafos 537/538 e 581 do Relatório da Comissão de Inquérito).
88. Já para os exercícios findos em 31.12.07 e 31.12.08, respondem Atilano de Oms Sobrinho, na posição de diretor presidente, César Romeu
Fiedler, como diretor financeiro e de relações com investidores e Jauneval de Oms, membro do conselho de administração e também
responsável pelas definições dos aspectos contábeis no registro dos TDPs igualmente como os responsáveis por orientar a companhia a
proceder às contabilizações em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade,
infringindo o disposto no artigo 176, caput, combinado com o §3o e caput do artigo 177, ambos da Lei no 6.404/76 (parágrafos 537/539 e 582 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
II.6.2. Da contabilização com base em laudo de avaliação econômica
89. Segundo apurado, a Inepar Energia S.A. controlada da IIC, valeu-se de laudo econômico elaborado em junho de 2004 para integralizar o capital
em controlada integral (Penta Participações e Investimentos Ltda.), reclassificou o investimento, passando para o ativo circulante, classificando-o
como Bem Destinado a Venda, tendo apurado ganho não operacional nesse investimento. O laudo de avaliação econômica, que foi utilizado para
capitalizar a Penta Participações, teve como objetivo a avaliação do investimento da Inepar Energia na CEMAT – Centrais Elétricas
Matogrossense S.A, cuja participação, antes de ser transferida e capitalizada na Penta Participações, era contabilizada pelo método de
equivalência patrimonial. A Inepar Energia registrou a diferença apurada entre o valor atribuído ao laudo de avaliação econômica (R$ 230,6
milhões) e o valor do investimento que se encontrava avaliado por equivalência patrimonial (R$ 122,8 milhões), tendo contabilizado R$ 107,8
milhões como resultado não operacional.
90. A IIC promoveu a contabilização de equivalência patrimonial em decorrência do seu investimento na Inepar Energia e, em 31.12.04, o reflexo
10/38

desta contabilização no lucro não operacional no resultado consolidado da IIC foi de aproximadamente R$ 42 milhões, frente a um patrimônio
líquido de R$172,4 milhões, evidenciando que a operação foi relevante para a companhia.
91. Para a Comissão de Inquérito, o laudo de avaliação econômica foi adotado como artifício para "atualizar" o valor de um investimento, sendo
suficiente para promover um acréscimo patrimonial na contabilidade da empresa, obviamente em desacordo com a NBC T - 16.9 – Reavaliação
dos Ativos, aprovada pela Resolução CFC no 1.004/04, pois a reavaliação é admissível apenas para bens tangíveis registrados no ativo
imobilizado. Ademais, destacou a Comissão de Inquérito que, embora tenha sido apurado um ganho patrimonial pela contabilização com base
em laudo de avaliação econômica por considerar o investimento como bem destinado à venda em futuro próximo, até 22.08.11 a venda não
havia ocorrido[18] (parágrafos 496/497, 500, 540/545 do Relatório da Comissão de Inquérito).
92. Assim, concluiu a Comissão de Inquérito que Atilano de Oms Sobrinho, como presidente do conselho de administração da IIC, Jauneval de Oms,
membro do Conselho de Administração da IIC, e Natal Bressan, diretor administrativo-financeiro e DRI na IICem 31.12.04, foram responsáveis
por orientar a companhia a proceder às contabilizações em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade, infringindo o disposto no art. 177, caput e § 3o, combinado com o caput do art. 176 da Lei no 6.404/76 (parágrafos
543, 547/550 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.7. Da atuação da Martinelli Auditores
93. A Martinelli Auditores emitiu o parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis da IIC, de algumas de suas controladas e da sua
controladora IAP, para os exercícios findos em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Segundo a Comissão de Inquérito, tais demonstrações
apresentavam inconsistências, mormente no que se refere a ativos contingentes, que deveriam ser tratadas como ressalva no parecer. No
entanto, a maior parte dessas inconsistências foi tratada como parágrafo de ênfase no parecer dos auditores ou mesmo não foi relatada pelo
auditor (parágrafo 440 do Relatório da Comissão de Inquérito).
94. No que se refere à avaliação dos empréstimos de mútuo mantidos com a controladora IAP, a Comissão de Inquérito concluiu que, em linha com
a NBC T 11.14 – Transações com Partes Relacionadas, aprovada pela Resolução CFC no 1.039/05, seria esperado que os exames do auditor
abrangessem o questionamento dos juros/encargos incorridos, o tratamento equitativo entre as companhias ou mesmo se as operações
obedeceram a algum motivo negocial lógico, o que não foi registrado nos papeis de trabalho. Dessa forma, o auditor deixou de relatar que as
operações com partes relacionadas não estariam sendo tratadas de forma equitativa e, especialmente no caso do empréstimo de mútuo
concedido pela IIC à IAP, que o valor estava subavaliado (parágrafos 517/518 do Relatório da Comissão de Inquérito).
95. No entender da Comissão de Inquérito, a Martinelli não conduziu os trabalhos de auditoria adequadamente, pois os contratos de mútuo mantidos
pela IIC e sua controladora IAP, em razão da utilização de taxa TR desde janeiro de 2004, caracterizam tratamento não equitativo. Apesar de
relevante, o auditor não teria quantificado os efeitos deste tratamento, o que deveria corresponder a parágrafo de ênfase ou ressalva no parecer
de auditoria (parágrafo 457 do Relatório da Comissão de Inquérito).
96. Relativamente aos direitos sobre os TDPs, apesar de terem sido identificadas divergências relevantes entre os valores apurados nos cálculos de
atualização emitidos por especialista contratado pela IAP e o informado pelo Tesouro Nacional (enquanto cada título era avaliado em cerca de
R$ 250 milhões na contabilidade da IIC no exercício de 2007, o valor de cada título considerando os juros simples de 80 anos seria de £660,00
libras esterlinas, ou seja, R$2.348,51[19]), o auditor não utilizou do seu ceticismo profissional, uma vez que ele não considerou em seu
julgamento que os referidos laudos de atualização, além de não serem emitidos por pessoa habilitada para tal[20], foram encomendados pelo
próprio controlador, parte interessada por ser o cedente dos TDPs (parágrafos 480/482 do Relatório da Comissão de Inquérito).
97. Destacou ainda a Comissão de Inquérito que, haja vista sua relevância para IIC, seria imprescindível que os papeis de trabalho do auditor
registrassem o andamento do processo de validação dos TDPs, o que não foi identificado, especialmente no que se refere à sentença de 2o grau,
obviamente de maior importância em relação àquela de 1a instância. Dessa forma, tendo em vista que o próprio auditor declarou que a IAP
entendia que era possível a realização do valor contabilizado e como não existia decisão judicial em caráter definitivo, o tratamento adequado
para esses títulos seria o não reconhecimento desses ativos contingentes, nos termos da Deliberação CVM no 489/05, que aprovou o
Pronunciamento do IBRACON NPN no 22 (parágrafos 475 e 519/521 do Relatório da Comissão de Inquérito).
98. A Comissão de Inquérito esclareceu que a CVM, por intermédio do item 6 do Parecer de Orientação No 15/87 e em consonância com o subtítulo
20.2 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP No 01/2004 estabelece que "pelo princípio do conservadorismo (prudência) a contabilidade deve
escolher entre conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio, igualmente válidos, o que apresentar o menor valor atual para o ativo e o
maior para as obrigações. Por essa convenção as contingências ativas ou ganhos contingentes não devem ser registrados. Somente quando
estiver efetivamente assegurada a sua obtenção ou recuperação é que devem ser reconhecidos contabilmente. Assim, um possível ganho em
ações administrativas ou judiciais, somente deve ser reconhecido quando, percorridas todas as instâncias necessárias, a empresa obtiver
decisão favorável. Caso a companhia já tenha reconhecido receita envolvendo ativo em litígio, deve então constituir provisão para perdas na
proporção do valor contingente" (parágrafo 470 do Relatório da Comissão de Inquérito).
99. Para a Comissão de Inquérito, o auditor não executou os procedimentos de auditoria indispensáveis para avaliar e formar uma opinião sobre tais
ativos, consoante o item 11.15.1.3 da NBC T 11.15 – Contingências, aprovada pela resolução CFC No 1.022/05, quando devem ser obtidas
evidências para identificação de contingências relevantes, tais como: (i) a existência de uma condição ou uma situação circunstancial ocorrida,
indicando uma incerteza com possibilidade de perdas ou ganhos para a entidade; (ii) o período em que foram gerados; (iii) o grau de
probabilidade de um resultado favorável ou desfavorável; e (iv) o valor ou a extensão da perda ou ganho potencial. A seu ver, o auditor deveria
ressalvar em seu parecer a totalidade dos valores envolvidos nos direitos sobre os TDPs, não sendo tecnicamente adequada a mera menção
em parágrafo de ênfase pela relevância da distorção (parágrafos 478 e 483 do Relatório da Comissão de Inquérito).
100. Outra impropriedade contábil verificada se refere ao tratamento da reavaliação de intangível (classificado como "acervo técnico", representado
por pessoal técnico cedido a controlada) utilizada na capitalização da IESA – Projetos Equipamentos e Montagens S.A., controlada da IIC. A
Comissão de Inquérito apurou que, diversamente do que dispõe a Deliberação CVM no 183/95 — que restringe a reavaliação a bens tangíveis do
ativo imobilizado —, a companhia integralizou com "acervo técnico" avaliado por empresa especializada e que se baseou nos salários pagos aos
técnicos da IIC transferidos para a IESA. Tal prática, segundo a Comissão de Inquérito, estaria em discordância com as normas contábeis
aplicáveis, pois se tratou de uma avaliação subjetiva (econômica) e que acabou sendo efetivamente incorporada ao patrimônio líquido da
companhia (parágrafos 484, 492 e 522 do Relatório da Comissão de Inquérito).
101. No entender da Comissão de Inquérito, a classificação como parágrafo de ênfase pelo auditor, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31.12.04, teria sido inadequada, por não existir incerteza sobre o resultado ou valores registrados e sim o registro contábil em
desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Nesse sentido, caberia ao auditor emitir
opinião com ressalva, com a quantificação dos efeitos nas Demonstrações Contábeis, conforme disposto nos itens 25 e 29 da NBC T – IT 5 –
Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, aprovada pela resolução CFC No 830/98 (parágrafos 493 e 495 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
11/38

102. Como já abordado no item II.6.2 acima, observou-se ainda que, no exercício de 2004, outra controlada da IIC, a Inepar Energia S.A., efetuou
contabilizações em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, fazendo o uso de
avaliações econômicas para apurar ganhos em seus investimentos que o auditor, apesar de ter pleno conhecimento da operação contábil, só a
evidenciou em parágrafo de ênfase (parágrafo 523 do Relatório da Comissão de Inquérito).
103. Apurou-se que a Inepar Energia valeu-se de laudo econômico elaborado em junho de 2004 para integralizar o capital em controlada integral
(Penta Participações e Investimentos Ltda.), reclassificou o investimento, passando para o ativo circulante, classificando-o como Bem Destinado
a Venda, tendo apurado ganho não operacional nesse investimento (nas demonstrações contábeis de 31.12.04, o lucro não operacional que
refletiu no consolidado da IIC foi de aproximadamente R$ 42 milhões) (parágrafos 496/497 e 500 do Relatório da Comissão de Inquérito).
104. Para a Comissão de Inquérito, o laudo de avaliação econômica foi adotado como artifício para "atualizar" o valor de um investimento, sendo
suficiente para promover um acréscimo patrimonial na contabilidade da empresa, obviamente em desacordo com a NBC T - 16.9 – Reavaliação
dos Ativos, aprovada pela Resolução CFC no 1.004/04, pois a reavaliação é admissível apenas para bens tangíveis registrados no ativo
imobilizado. Ademais, destacou a Comissão de Inquérito que, embora tenha sido apurado um ganho patrimonial pela contabilização com base
em laudo de avaliação econômica por considerar o investimento como bem destinado à venda em futuro próximo, até 22.08.11 a venda não
havia ocorrido. A seu ver, considerando que em 31.12.04 o patrimônio líquido consolidado da IIC montava em R$ 172,4 milhões, o valor deveria
ter sido considerado como relevante pelo auditor, o qual deveria ter emitido opinião com ressalva, com a quantificação dos efeitos nas
Demonstrações Contábeis, conforme disposto nos itens 25 e 29 da NBC T – IT 5 – Parecer dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis, aprovada pela resolução CFC No 830/98 (parágrafos 506/507, 542 e 545/546 do Relatório da Comissão de Inquérito).
105. A partir do exercício de 2005, embora a Inepar Energia já tivesse contabilizado de forma indevida o investimento na Penta Participações, sua
controlada, a IIC começou novamente a apurar os ganhos decorrentes pela aplicação do método de equivalência patrimonial na sua investida e
somar ao valor do laudo econômico, sendo que o auditor novamente tratou o assunto apenas em parágrafo de ênfase (parágrafo 524 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
106. Diante disso, a Comissão de Inquérito concluiu que o responsável técnico não seguiu os normativos e procedimentos de auditoria aplicáveis e
que, apesar de reconhecer que as operações eram relevantes e que não eram aceitas pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade e pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade, nunca as ressalvou, apresentando apenas parágrafo de ênfase. A seu ver, em razão das inúmeras
irregularidades relevantes identificadas nas demonstrações contábeis, o auditor deveria emitir parecer adverso ou com negativa de opinião, caso
tivesse avaliado as operações pelo seu conjunto (parágrafos 525/526 do Relatório da Comissão de Inquérito).
107. Segundo a Comissão de Inquérito, ao tratar como incertezas e evitando ressalvas nos pareceres emitidos, a Martinelli teria deixado de realizar a
função esperada do auditor, que é a de zelar pela confiabilidade e a fidedignidade das demonstrações contábeis da entidade auditada. A
Martinelli tinha o dever legal e profissional de revelar, mediante ressalvas em seu parecer de auditoria, as irregularidades constatadas e
praticadas pela administração da IIC que acarretaram efeitos relevantes em suas demonstrações financeiras, conforme a previsão nas normas
profissionais de auditoria independente vigentes à época dos fatos (parágrafos 527/528 do Relatório da Comissão de Inquérito).
108. Assim, para a Comissão de Inquérito, ao executar os trabalhos de auditoria nas demonstrações financeiras da IIC e suas controladas referentes
aos exercícios de 31.12.05 a 31.2.08, a Martinelli Auditores contrariou os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, infringindo o disposto nos arts. 19 e 20, bem como a alínea "d" do inciso I do art. 25, todos da Instrução CVM no 308/99[21]. Além
disso, dado o descumprimento reiterado das normas e dos procedimentos que regulam a atividade profissional, a auditoria foi considerada inepta
para fins do que está caracterizado no inciso II do art. 35 da mesma Instrução[22] (parágrafos 529 e 589 do Relatório da Comissão de Inquérito).
II.8. Resumo dos prejuízos mensuráveis ocasionados a IIC
109. Conforme apurado pela Comissão de Inquérito, os prejuízos mensuráveis ocasionados pela controladora IAP à sua controlada IIC, em valores
históricos e atualizados até 31.12.08 (R$ 704.791 mil), encontram-se resumidos no Quadro 22 abaixo (parágrafo 590 do Relatório da Comissão
de Inquérito):
Quadro 22
Resumo dos prejuízos mensuráveis ocasionados a IIC
Natureza da Operação
Ano
Valor
Históri-co
(em R$
mil)
Prejuízo ocasionado
Valor
Atualizado pela
SELIC até
31.12.08 (em
R$ mil)
Devolução de ações da IEM recebidas em
31.12.98
da
controladora
IAP
para
amortização de saldo de mútuo com a IIC
2000
7.900
Não reconhecimento da parcela
de juros sobre o saldo de mútuo a
receber da controladora IAP
28.665
Apropriação de juros sobre saldo de
mútuo a receber da controladora IAP com
taxas incompatíveis com as do mercado,
evidenciando tratamento não equitativo
2003 a
2008
N/A (*)
Não reconhecimento de receita de
juros decorrente de empréstimo
cedido à controladora IAP
184.907
Liquidação parcial do saldo de mútuo a
receber da controladora IAP com o
recebimento de TDPs do início do século
passado
2004
104.733
TDPs de difícil realização e com
valores não reconhecidos pelo
Tesouro Nacional
207.186
12/38

Liquidação, em operação aprovada na 70a
AGE da IIC, do total do saldo de mútuo a
receber da controladora IAP efetuada
mediante dação em pagamento de TDPs
do início do século passado
2008
278.051
TDPs de difícil realização e com
valores não reconhecidos pelo
Tesouro Nacional
284.033
(*) Não Aplicável
III – DAS RESPONSABILIDADES ATRIBUÍDAS
110. Diante do exposto, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização das seguintes pessoas (parágrafo 597 do Relatório da Comissão de
Inquérito):
110.1. Inepar Administração e Participações S.A. – IAP , na qualidade de acionista controladora da Inepar S.A. Indústria e Construções - IIC:
a. por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "c" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76, ao deixar de integralizar
aproximadamente R$ 131 milhões em espécie, efetuando tal integralização por intermédio de saldo de mútuo gerado pela assunção de dívidas
efetuada de forma irregular, contrariando o deliberado na 187a RCA realizada em 13.01.99, artifício utilizado para manter a posição de
controladora sobre a IIC;
b. por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76:
(i) ao ser remunerada de forma irregular e desproporcional para intermediar a venda de ações da Global Telecom S.A., pertencentes à Inepar
Telecomunicações S.A., empresa controlada pela IIC, tendo recebido R$10,7 milhões, equivalente a 17,76% do valor da venda, em reconhecida
condição de favorecimento;
(ii) ao contratar empréstimos de mútuo com a controlada IIC, nos períodos compreendidos entre 2003 e 2008, nos quais não prevaleceu a estrita
observância de condições equitativas, considerando as taxas de juros aplicadas e a liquidação de pagamentos, evidenciando distribuição
disfarçada de lucro e caracterizando tratamento não equitativo;
c. por abuso de poder de controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76:
(i) ao intermediar, mediante obtenção de vantagem financeira, a aquisição de títulos de dívida pública sem valor de mercado e liquidez,
supostamente no interesse da IIC;
(ii) ao efetuar a liquidação de empréstimos de mútuo realizada em 02.01.04 com a utilização de títulos de dívida pública de 1927, sem
valor de mercado, avaliados de forma unilateral e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, sem consulta à assembleia de
acionistas;
(iii) ao encaminhar para votação na 70a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.10.08, a proposta da liquidação de
empréstimos de mútuo com a utilização de títulos de dívida pública de 1927, sem valor de mercado, com atualização monetária
calculada de forma unilateral e em discordância à manifestação do Tesouro Nacional, bem como ter informado aos demais acionistas
apenas a sentença favorável de 1o grau proferida em 12.12.02, reformada pela decisão de 2a instância proferida em 04.05.07, quando o
TRF declarou como prescritos os títulos da dívida pública em questão, perfazendo uma operação de R$ 278 milhões.
110.2. Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de presidente do conselho de administração e presidente da IIC e acionista da IAP:
a. por agir com desvio de poder, conforme disposto na alínea "b" do §2o do art. 154 da Lei no 6.404/76, e infringir a vedação contida no art. 245 da
mesma lei:
(i) ao planejar, realizar e se beneficiar na operação que deixou de integralizar aproximadamente R$ 131 milhões em espécie, em
benefício da controladora IAP, efetuando tal integralização por intermédio de mútuo obtido por assunção de dívidas efetuada de forma
irregular, contrariando o deliberado na 187a RCA realizada em 13.01.99, artifício utilizado para manter a posição de controladora da IAP
sobre a IIC; e
(ii) ao anuir com a liquidação de empréstimos de mútuo realizada em 02.01.04 com a utilização de títulos de dívida pública de 1927,
sem valor de mercado, avaliados de forma unilateral e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, sem consulta à assembleia de
acionistas ou ao conselho de administração;
b. por faltar com o seu dever de lealdade, de acordo com a vedação prevista no caput e inciso II do art. 155 da Lei no 6.404/76, e por agir em
conflito de interesses, em infração ao art. 156, caput e § 1o, da mesma lei, ao contratar de forma irregular e em benefício da controladora IAP a
intermedição da venda de ações da Global Telecom S.A., pertencentes à Inepar Telecomunicações S.A., empresa na qual exercia o cargo de
diretor presidente e diretor de relações com investidores e que era controlada pela IIC, revertendo em benefício da IAP R$ 10,7 milhões,
equivalente a 17,76% do valor da venda;
c. por infração ao art. 245 da Lei no 6.404/76, ao contratar empréstimos de mútuo em benefício da controladora IAP, nos períodos compreendidos
entre 2003 e 2008, nos quais não prevaleceu a estrita observância de condições equitativas, em prejuízo da IIC, considerando as taxas de juros
aplicadas e a liquidação de pagamentos;
d. por faltar com o seu dever de lealdade, de acordo com a vedação prevista no art. 155, caput e inciso II da Lei no 6.404/76, e por infração ao art.
245 da mesma lei:
(i) ao planejar a intermediação, em benefício da controladora IAP, dos títulos da dívida pública sem valor de mercado e liquidez,
supostamente no interesse da IIC, tendo agido em condições de favorecimento ao controlador; e
(ii) ao propor e encaminhar para votação em 10.10.08, na 70a Assembleia Geral Extraordinária, sem os devidos esclarecimentos e
transparência sobre o assunto em pauta, a aprovação da liquidação de empréstimos de mútuo com a utilização de títulos de dívida
pública de 1927, sem valor de mercado, com atualização monetária calculada de forma unilateral e contrária à manifestação do Tesouro
Nacional, deixando de informar aos demais acionistas que a sentença favorável de 1o grau proferida em 12.12.02 fora reformada pela
decisão de 2a instância proferida em 04.05.07, quando o TRF declarou como prescritos os títulos da dívida pública em questão; e
13/38

e. por infração ao art. 176, caput, combinado com o art. 177, caput e § 3o, ambos da Lei no 6.404/76, ao aprovar as demonstrações financeiras em
desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
110.3. Mario Celso Petraglia, na qualidade de membro do conselho de administração e diretor vice-presidente da IIC e acionista da IAP , por agir
com desvio de poder, conforme disposto na alínea "b" do §2o do art. 154 da Lei 6.404/76, e infringir a vedação contida no art. 245 da mesma lei, ao
planejar, realizar e se beneficiar pela operação que deixou de integralizar aproximadamente R$ 131 milhões em espécie, quando respondia pela diretoria
de administração e controladoria, em benefício da controladora IAP, efetuando tal integralização por intermédio de mútuo obtido por assunção de dívidas
efetuada de forma irregular, contrariando o deliberado na 187a RCA realizada em 13.01.99, artifício utilizado para manter a posição de controladora da IAP
sobre a IIC.
110.4. Jauneval de Oms, na qualidade de membro do conselho de administração e diretor estatutário da IIC e acionista da IAP:
a. por agir com desvio de poder, conforme disposto na alínea "b" do §2o do art. 154 da Lei no 6.404/76, e infringir a vedação contida no art. 245 da
mesma lei:
(i) ao planejar, realizar e se beneficiar na operação que deixou de integralizar aproximadamente R$ 131 milhões em espécie,
em benefício da controladora IAP, efetuando tal integralização por intermédio de mútuo obtido por assunção de dívidas
efetuada de forma irregular, contrariando o deliberado na 187a RCA realizada em 13.01.99, artifício utilizado para manter a
posição de controladora da IAP sobre a IIC; e
(ii) ao anuir com a liquidação de empréstimos de mútuo realizada em 02.01.04 com a utilização de títulos de dívida pública de
1927, sem valor de mercado, avaliados de forma unilateral e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, sem consulta à
assembleia de acionistas ou ao conselho de administração;
b. por infração ao art. 245 da Lei no 6.404/76, ao contratar empréstimos de mútuo em benefício da controladora IAP, nos períodos compreendidos
entre 2003 e 2008, nos quais não prevaleceu a estrita observância de condições equitativas, em prejuízo da IIC, considerando as taxas de juros
aplicadas e a liquidação de pagamentos;
c. por faltar com o seu dever de lealdade, de acordo com a vedação prevista no art. 155, caput e inciso II da Lei no 6.404/76, e por infração ao art.
245 da mesma lei:
(i) ao participar diretamente da intermediação dos títulos da dívida pública sem valor de mercado e liquidez, em benefício da
controladora IAP, supostamente no interesse da IIC, tendo agido em condições de favorecimento ao controlador; e
(ii) ao anuir com o encaminhamento e votação em 10.10.08, na 70a Assembleia Geral Extraordinária, sem os devidos
esclarecimentos e transparência sobre o assunto em pauta, a aprovação da liquidação de empréstimos de mútuo com a
utilização de títulos de dívida pública de 1927, sem valor de mercado, com atualização monetária calculada de forma unilateral
e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, deixando de informar aos demais acionistas que a sentença favorável de 1o
grau proferida em 12.12.02 fora reformada pela decisão de 2a instância proferida em 04.05.07, quando o TRF declarou como
prescritos os títulos da dívida pública em questão;
d. por infração ao art. 176, caput, combinado com o art. 177, caput e § 3o, ambos da Lei no 6.404/76, ao determinar a elaboração das
demonstrações financeiras em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
110.5. Cesar Romeu Fiedler, na qualidade de membro do conselho de administração, diretor presidente e de relações com investidores da IIC e
acionista da IAP:
a. por infração ao art. 245 da Lei no 6.404/76, ao contratar empréstimos de mútuo em benefício da controladora IAP, nos períodos compreendidos
entre 2003 e 2008, nos quais não prevaleceu a estrita observância de condições equitativas, em prejuízo da IIC, considerando as taxas de juros
aplicadas e a liquidação de pagamentos;
b. por faltar com o seu dever de lealdade, de acordo com a vedação prevista no art. 155, caput e inciso II da Lei no 6.404/76, e por infração ao art.
245 da mesma lei:
(i) ao firmar os contratos sobre a cessão de direitos de títulos da dívida pública sem valor de mercado e liquidez, intermediados pela
controladora IAP, supostamente no interesse da IIC, tendo agido em condições de favorecimento ao controlador; e
(ii) ao deixar de prestar, como diretor de relações com investidores, os devidos esclarecimentos sobre a proposta da liquidação de
empréstimos de mútuo, assunto encaminhado para votação em 10.10.08, na 70a Assembleia Geral Extraordinária, com a utilização de
títulos de dívida pública de 1927, sem valor de mercado, com atualização monetária calculada de forma unilateral e contrária à
manifestação do Tesouro Nacional, deixando de informar aos demais acionistas que a sentença favorável de 1o grau proferida em
12.12.02 fora reformada pela decisão de 2a instância proferida em 04.05.07, quando o TRF declarou como prescritos os títulos da dívida
pública em questão.
c. por infração ao art. 154, § 2o, alínea "b", e ao art. 245, ambos da Lei no 6.404/76, ao promover a liquidação de empréstimos de mútuo da IAP
realizada em 02.01.04, quando era diretor presidente e DRI da IIC, com a utilização de títulos de dívida pública de 1927, sem valor de mercado,
avaliados de forma unilateral e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, sem consulta à assembleia de acionistas ou ao conselho de
administração;
d. por infração ao art. 176, caput, combinado com o art. 177, caput e § 3o, ambos da Lei no 6.404/76, ao aprovar as demonstrações financeiras em
desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
110.6. Natal Bressan, na qualidade de membro do conselho de administração, diretor financeiro e de relações com investidores da IIC e
acionista da IAP:
a. por infração ao art. 245 da Lei no 6.404/76, ao contrair empréstimos de mútuo com a controlada IIC, nos períodos compreendidos entre 2003 e
2008, nos quais não prevaleceu a estrita observância de condições equitativas, agindo em benefício da controladora IAP, considerando as taxas
de juros aplicadas e a liquidação de pagamentos;
b. por infração ao art. 154, § 2o, alínea "b", e art. 245, ambos da Lei no 6.404/76, na qualidade de membro do conselho de administração, diretor
financeiro e DRI, um dos responsáveis pelo balanço de 31.12.04, ao anuir com a liquidação de empréstimos de mútuo da IAP realizada em
02.01.04 com a utilização de títulos de dívida pública de 1927, sem valor de mercado, avaliados de forma unilateral e contrária à manifestação do
14/38

Tesouro Nacional, sem consulta à assembleia de acionistas;
c. por infração ao art. 176, caput, combinado com o art. 177, caput e § 3o, ambos da Lei no 6.404/76, ao determinar a elaboração das
demonstrações financeiras em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
110.7. Di Marco Pozzo, na qualidade de membro do conselho de administração, diretor jurídico e de relações com investidores da IIC:
a. por agir com desvio de poder, conforme disposto na alínea "b" do §2o do art. 154 da Lei no 6.404/76, e infringir a vedação contida no art. 245 da
mesma lei:
(i) ao responder pela operação que deixou de integralizar aproximadamente R$ 131 milhões em espécie, quando ocupava a posição de
diretor jurídico e de relações com investidores, em benefício da controladora IAP, efetuando tal integralização por intermédio de mútuo
obtido por assunção de dívidas efetuada de forma irregular, contrariando o deliberado na 187a RCA realizada em 13.01.99, artifício
utilizado para manter a posição de controladora da IAP sobre a IIC; e
(ii) ao anuir com a liquidação de empréstimos de mútuo da IAP realizada em 02.01.04 com a utilização de títulos de dívida pública de
1927, sem valor de mercado, avaliados de forma unilateral e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, sem consulta à assembleia
de acionistas;
b) por faltar com o seu dever de lealdade, de acordo com a vedação prevista no art. 155, caput e inciso II da Lei no 6.404/76, e por infração ao
art. 245 da mesma lei:
(i) ao firmar os contratos sobre a cessão de direitos de títulos da dívida pública sem valor de mercado e liquidez, intermediados pela controladora
IAP, supostamente no interesse da IIC, tendo agido em condições de favorecimento ao controlador; e
(ii) ao omitir-se como membro do conselho de administração e responsável pelas tratativas de assuntos jurídicos no contexto do grupo Inepar,
com a proposta da liquidação de empréstimos de mútuo, assunto encaminhado para votação em 10.10.08, na 70a Assembleia Geral
Extraordinária, com a utilização de títulos de dívida pública de 1927, sem valor de mercado, com atualização monetária calculada de forma
unilateral e contrária à manifestação do Tesouro Nacional, deixando de informar aos demais acionistas que a sentença favorável de 1o grau
proferida em 12.12.02 fora reformada pela decisão de 2a instância proferida em 04.05.07, quando o TRF declarou como prescritos os títulos da
dívida pública em questão.
110.8. Martinelli Auditores, por não observar os procedimentos recomendados pelo CFC na realização da auditoria contábil sobre as demonstrações
financeiras elaboradas pela IIC e Inepar Energia S.A., para os exercícios sociais findos em 31.12.05, 31.12.06, 31.12.07 e 31.12.08, e Carlos Alberto
Felisberto, como responsável técnico pela execução e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados nas respectivas empresas, infringiram o disposto
nos arts. 19 e 20, bem como a alínea "d" do inciso I do art. 25, todos da Instrução CVM no 308/99, dado o descumprimento reiterado de normas e
procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente e que caracterizam auditoria inepta para fins do disposto no art. 35 da
mesma Instrução.
IV – DAS DEFESAS
111. Defesa apresentada conjuntamente por Inepar Administração e Participações S.A. (IAP), Mario Celso Petraglia, Atilano de Oms Sobrinho,
Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di Marco Pozzo (fls. 9.497/9.591):
111.1. Preliminarmente, os defendentes arguem a incidência da prescrição da ação punitiva da Administração Pública em relação aos atos
praticados anteriormente a 2001, considerando que o inquérito administrativo somente veio a ser efetivamente instaurado em 20.12.06, pela
PORTARIA/CVM/SGE/No 215/06, quando já esgotado o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.873/99. Alegam
ainda que atos internos de instrução do inquérito e desconhecidos dos investigados não se encaixam no denominado "ato inequívoco que
importe apuração dos fatos", previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99, de forma que não podem ser considerados causa de interrupção da
prescrição.
111.2 Argumentam que as condutas irregulares atribuídas aos defendentes podem, em síntese, ser entendidas como praticadas em estado de
necessidade (causa excludente de antijuridicidade), observando-se, contudo, que, diferentemente da situação padrão, não há conflito entre
interesses juridicamente tutelados, já que o único interesse em risco era o do patrimônio da IIC, que se encontrava em dificuldades financeiras.
Acrescem que, diversamente de outros acionistas que se omitiram, os defendentes, como acionistas integrantes do bloco de controle e como
administradores, tomaram todas as medidas para preservar a companhia. Nesse tocante, observam que a atuação dos administradores é de
meio e não de fim, de sorte que deles não se exige o acerto no resultado das decisões tomadas, mas somente que tais decisões tenham sido
devidamente e razoavelmente fundamentadas e com base em informações suficientes a lastreá-las.
111.3. Os defendentes afirmam que inexiste responsabilidade objetiva na esfera do direito administrativo sancionador, de forma que o agente
não pode ser punido se não tiver consciência da ilicitude de seu ato. Assim, não há culpa presumida, devendo esta ser comprovada[23].
111.4. A tipificação da conduta do agente tem de ter por base, necessária e inafastável, a realidade dos fatos tal como ocorridos, não se tolerando
a construção de acusações sob presunções puras, simples inferências carregadas de subjetividade[24]. Afirmam que os acontecimentos e fatos
relatados na defesa se apresentaram "em grande intensidade e velocidade e as decisões se impunham com urgência, ‘no calor dos
acontecimentos’. È nesse contexto que devem os atos praticados pelos DEFENDENTES ser apreciados; ‘e não distante dos fatos, comodamente
e com a calma atípica ao mundo dos negócios’.".
111.5. Especificamente quanto à acusação de violação ao dever de lealdade, os defendentes argumentam que tem por base suposta omissão
fraudulenta dos mesmos na prestação de informações, com o alegado intuito de aprovar a operação de liquidação dos mútuos mediante a
utilização dos TDPs. Destacam, contudo, que não se omitiram, ao acatar, sem maiores ou profundas indagações, "os laudos elaborados por
renomados e idôneos experts em avaliações, tendo em vista que versavam sobre matéria técnica de natureza econômica financeira, cuja
expertise não dispõem". Entendem que, uma vez que os TDPs eram suscetíveis de valoração econômica, prestavam-se eles para constituir em
pagamento de mútuos contraídos pela IAP junto à IIC. Acrescem que somente restaria configurada a violação ao art. 155, Inciso II, da Lei no
6.404/76 caso comprovada a intenção deliberada de omissão ou falseamento das informações na análise e verificação das supostas
irregularidades que lhes são atribuídas com vistas a beneficiar a IAP, em prejuízo da companhia, provas essas que inexistem nos autos, mas
apenas alegações.
111.6. Quanto à acusação de que teriam infringido o art. 154 da Lei no 6.404/76, por não terem exercido as atribuições que lhes foram conferidas
"no interesse da companhia", os defendentes alegam que tal imputação decorre daquela de violação do dever de lealdade, que, como visto
acima, não se teria verificado. Defendem que ambas as imputações estão "visceralmente ligadas, pelo que desqualificada a primeira delas (art.
155, II da Lei no 6.404/76), a segunda não pode subsistir de per si.".
15/38

111.7. Quanto à acusação de configuração de conflito de interesses no exercício do direito de voto pelos defendentes que integravam,
simultaneamente, a IAP e a administração da IIC (violação ao art. 156 da Lei no 6.404/76), os defendentes arguem que é improcedente, em
razão de (i) o conflito de interesses previsto no referido art. 156 não ser aplicável ao presente caso; e (ii) pretender-se arguir interesse conflitante
no exercício do direito de voto dos administradores de companhias abertas integrantes de mesmo grupo econômico, com base em simples
posição potencial de conflito. Segundo os defendentes, o art. 156 da Lei no 6.404/76 regula o voto com interesse conflitante quando o
administrador, pessoa física, é parte contratante com a companhia em negócio jurídico no qual tenha interesse contrário ao dela. Nesse caso, a
lei proíbe o administrador de votar nas deliberações sobre o negócio jurídico que está para concluir com a companhia[25]. Também arguem que
"a simples posição de conflito potencial" de alguns defendentes, representantes, simultaneamente, de companhias grupadas controladora e
controlada, partes opostos em negócio jurídico bilateral, não implica na ilegalidade de seu respectivo voto ou decisão. Finalmente, destacam
que, tendo em vista a complexidade em se verificar os interesses da companhia e do acionista, a configuração de conflito de interesses somente
pode ser constatada a partir da análise de cada caso concreto, determinada por um exame substancial, e não meramente formal[26].
111.8. No mais, os defendentes abordam separadamente os seguintes fatos apurados no presente processo:
a. Integralização do aumento de capital deliberado na 187a reunião do Conselho de Administração:
a.1) Inicialmente, os defendentes admitem que, de acordo com o deliberado na 187a reunião do Conselho de Administração, os bônus
de subscrição, bem como as ações subscritas com o direito conferido pelos bônus, deveriam ser integralizados em dinheiro. Destacam
ainda que, aberto o prazo para o exercício do direito de preferência, a IAP subscreveu a quantidade de bônus correspondente à sua
participação no capital social, integralizando-a parte em dinheiro, observando-se que não foi a única acionista a assim proceder.
a.2) Acrescem que, encerrado o prazo para o exercício do direito de preferência, remanesceram bônus não subscritos, fato esse que, de
acordo com a regulamentação aplicável, ensejaria aos subscritores a oportunidade de reconsiderar a subscrição feita e, com isso,
inviabilizar a emissão dos bônus, privando a IIC dos recursos de que necessitava. Assim, para evitar que as sobras de bônus
resultassem em um efeito adverso para a companhia, a IAP, "tendo já disposto de recursos a subscrição inicial, teve que buscar
recursos junto à Companhia para integralizar tais Sobras de Bônus. Esse esforço alcançou objetivo relevante, qual seja o de evitar a
restituição dos valores recebidos, o que aconteceria na hipótese de reconsideração das subscrições efetuadas.".
Remuneração, a título de comissão, pela venda das ações de emissão da Global Telecom:
b.1) De início, os defendentes ressaltam a relação de confiança entre os acionistas da Global Telecom (incluindo a Inepar
Telecomunicações S.A., controlada da IIC) e Atilano de Oms Sobrinho, o qual foi designado, por meio da IAP, como negociador e
condutor da operação de venda pretendida. Ressaltam que a comissão da IAP foi ajustada entre os acionistas da Global Telecom e
refletida em instrumento próprio celebrado entre a IAP e a Inepar Telecomunicações, da mesma forma que foi refletido em instrumentos
próprios celebrados entre a IAP e os demais vendedores. Acrescem que ficou decidido que a IAP faria jus a uma comissão de 3% sobre
o preço de venda, esse tendo um valor mínimo fixado, e que, caso a venda fosse concluída por valor superior, a IAP faria jus a uma
comissão extra, a título de prêmio, no montante correspondente a 30% do valor acima do mínimo fixado.
b.2) Argumentam que "fora o fato de que, como regra, a CVM não emite juízos de valor acerca de preços, até por não dispor de poder
para esse fim, os ajustes comerciais são prerrogativas das partes contratantes que, ao ajustá-los, levam em consideração vários
fatores, muitas vezes não passíveis de exata mensuração quantitativa.". Adicionalmente, arguem que, ao contrário do disposto no
relatório de acusação, não se pode afirmar que a comissão paga à IAP, a título de prêmio, pela venda das ações de emissão da Global
Telecom, teria sido mais onerosa e desproporcional à comissão paga à Fator Kimberley por ocasião da estruturação da operação de
alienação da participação da IIC no Consórcio Telemar (ocorrida quase dois anos antes), exceto "a fria comparação dos valores
envolvidos.".
b. Contratação de mútuos pela IAP com a companhia sem estrita observância de condições equitativas:
c.1) Os defendentes invocam inicialmente o conceito de equitativo contido no Dicionário Aurélio para afirmar que "conferir tratamento
equitativo é considerar as especificidades de cada pessoa (natural ou jurídica)", de sorte que as diferenças entre as taxas de correção
do mútuo passivo (32,2%) e do mútuo ativo (10,47%) tendem a "refletir o custo do dinheiro para cada sociedade ou dos bens
transferidos.".
c.2) Nessa linha, defendem que, a partir de 2003, iniciou-se "intenso programa de renegociação das dívidas da Companhia, no qual
significativos deságios foram obtidos, reduzindo as exigibilidades da Companhia. Esses deságios se refletiram em custo menor para a
Companhia liquidar suas obrigações, sendo, pois, razoável que o mútuo ativo passasse a utilizar as taxas resultantes dos deságios, de
sorte que as taxas dos mútuos ativos e dos mútuos passivos fossem equivalentes. A IAP, a seu turno, mantinha no mútuo com a
Companhia as taxas anteriormente utilizadas, já que não tinha parâmetros de mercado para reduzir as taxas e remunerar o custo do
dinheiro mutuado.".
c.3) Alegam ainda os defendentes que caso a IAP, como sociedade anônima também submetida à regras da Lei no 6.404/76, fosse
conceder mútuo à IIC por taxa inferior àquela que lhe custava, estaria praticando ato de liberalidade, vedado pelo art. 154, §2o, alínea
"a" da citada lei. Já a IIC teria passado a remunerar o mútuo ativo face à IAP pelas taxas que prevaleceram para ela, incluído "por
óbvio" o deságio. Assim, as taxas dos empréstimos com terceiros teriam sido igualmente aplicadas nos mútuos inter companies.
c.4) Ademais, os defendentes destacam que todas as informações acerca das taxas de juros encontravam-se disponíveis nas notas
explicativas às demonstrações financeiras da IIC relativas aos exercícios de 2004 a 2008, as quais foram aprovadas pelas respectivas
assembleias gerais ordinárias sem ressalva da auditoria independente ou reparo pela CVM.
c.5) Por fim, entendem que a utilização pela CVM da taxa SELIC para comparar valores decorre de livre eleição da autarquia,
inexistindo qualquer determinação regulamentar impositiva, de forma que "os valores não apropriados pela Companhia como receita
financeira devem, por esse motivo, ser relativizados, não podendo ser considerados de forma absoluta.".
c. Utilização de títulos de dívida pública externa (TDPs) junto à IIC:
d.1.) De início, os defendentes alegam ser comum a prática de sociedades adquirirem títulos da dívida pública por valores desagiados trazidos a
presente, com vistas a compensar tributos ou garantir instância pelos seus respectivos valores de face.
d.2) Especificamente quanto aos TDPs repassados para a IIC, os defendentes entendem que agiram com extrema lisura, ao prever, nos
contratos de cessão, que, na hipótese de sua validade e utilidade não se confirmarem (inclusive judicialmente), ficaria desfeita a cessão,
estornando-se os efeitos contábeis. Nesse tocante, destacam que:
16/38

i. Em 12.12.02, foi proferida em primeiro grau sentença que determinava serem os TDPs passíveis de utilização perante a União Federal
e suas autarquias e em aumentos de capital;
ii. A sentença de primeiro grau foi reformada em segunda instância, tendo sido admitido recurso especial, ainda pendente de apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça;
iii. A decisão de segundo grau entende prescritos os títulos da dívida interna[27];
iv. A ação judicial ainda não transitou em julgado;
v. A coisa julgada (que, no caso, ainda não se verificou), ex-vi o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, não produz efeitos
perante terceiros, categoria na qual se insere a IIC, já que esta não integra as ações judiciais que discutem os TDPs;
vi. Os TDPs são também objeto de ação judicial movida pela IAP em face do Estado do Rio de Janeiro (emissor dos TDPs), que se
encontra em curso na 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal;
vii. Como confirma o relatório da acusação, a parcela utilizada para a compensação de tributos se encontra refletida nas demonstrações
financeiras das empresas que compõem as "Organizações INEPAR", porém a parcela não utilizada "é anulada em conta de
compensação com a controladora IAP, não tendo reflexo contábil" (parágrafo 298, (b), do Relatório).
d.3) Quanto ao critério de valorização dos TDPs, os defendentes alegam que todos os procedimentos adotados pela IIC foram baseados em
laudos de avaliação emitidos pela FGV, pela MFN Consultoria Financeira, pelo economista Antonio Carlos Ferreira e pelo Professor Ulisses
Monteiro Ruiz de Gamboa, estes dois últimos devidamente atualizados e anexados aos autos do presente processo (fls. 9.550/9.566 e
fls.9.567/9.591, respectivamente). Observam que, caso o critério adotado pela companhia não venha a prevalecer na decisão judicial final e esta
importar em redução dos valores pelos quais os TDPs encontram-se registrados, a acionista controladora, com o intuito de evitar qualquer
repercussão negativa sobre a IIC, assumiu o compromisso de transferir à companhia TDPs adicionais de mesma natureza, para que ela possa
manter íntegro o valor pelo qual os TDPs se encontram registrados.
d.4.) Ainda de acordo com os defendentes, em momento algum o Governo se nega a liquidar os referidos TDPs, apenas "se esquivando de fazê-
lo em território nacional e remetendo seus detentores ao Banco pagador no exterior. Esse entendimento contraria o artigo 17 da Lei de Emissão
constante no verso dos ativos.".
d.5) Adicionalmente, ressaltam as seguintes informações referentes aos TDPs:
i. Constituem dívidas da União Federal por assunção na forma do DL 6019/43, embora o Governo do Rio de Janeiro na forma das LOAs
de 2008 a 2011 esteja pagando juros à União Federal[28];
ii. O Tesouro Nacional reconhece, através do Ofício no 4929 datado de 04.11.03, que estes títulos são pagáveis e ainda espelha em seu
website, no quadro como responsabilidade de liquidação, o Banco HSBC[29];
iii. Consta na Bolsa de Valores de Londres e também na Bolsa de Valores de São Paulo este ativo pré-pactuado com juros anuais de 7%,
com o ISIN no BRZVTZTDE025[30]. Não houve ainda negociação, razão pela qual a Bovespa não registrou valor de cotação;
iv. Os títulos foram aceitos na Bloomberg, na Euroclear, na Financial Services Authority como firmes, valorizados e negociados. Afastada a
iliquidez;
v. Os títulos são reconhecidos internacionalmente: a Universidade da Califórnia espelha em seu site o parecer do professor William
Summerhil, que reconhece a obrigação da sua liquidação como reconstrução do esqueleto da dívida pública brasileira[31]; e
vi. Como já exposto acima, a sua atualização financeira tem laudos emitidos pelo professor Ulisses Monteiro Ruiz de Gamboa e por
Antonio Carlos Ferreira, "reconhecidos como eméritos doutores na matéria".
d.6) No entender dos defendentes: "Assim, à vista do fato de que a decisão de segundo grau que declarava sua impossibilidade de compensar
tributos não era da essência da transferência, ela não desqualificava as transferências feitas, cujo objetivo maior era aportar substância ao
patrimônio da IEM e servir de moeda de pagamento dos mútuos à Companhia. Sob a perspectiva das sociedades receptoras deles, os TDPs
não diferiam das ações de emissão da Inepar Energia, esse também ativo de menor liquidez e monetização. Todos, entretanto, têm valor
econômico e, na ausência de expressa restrição (vide novamente o artigo 8a da Lei no 6.404/76), são aptos a serem levados ao patrimônio de
determinada sociedade.".
d.7) Quanto à utilização dos TDPs como moeda de pagamento dos mútuos da IAP face a IIC, os defendentes arguem que a matéria foi
submetida aos acionistas desta última em assembleia geral extraordinária realizada em 10.10.08, tendo sido aprovada por 98,83% dos votos
válidos, com a abstenção da IAP. Acrescem que, ao contrário do disposto na acusação, não houve qualquer influência da IAP sobre o sentido
dos votos proferidos, tampouco a intenção dolosa de falsear a realidade ou omitir fraudulentamente fato relativo às informações prestadas.
d.8) Por fim, os defendentes rebatem a imputação de infração ao artigo 176 c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, ressaltando que a IIC e demais
sociedades sob seu controle não deixaram de elaborar, com base na escrituração contábil, as demonstrações financeiras de que trata o referido
art. 176 e tampouco deixaram de observar as normas expedidas pela CVM, inclusive a de serem auditadas por auditor independente registrado
na autarquia. Arguem que a acusação é genérica demais, deixando de evidenciar a culpa individual e concreta.
111.9. Encerram os defendentes dispondo que sua responsabilização "dissociada do contexto em que praticados os atos, cujo fim único foi o de
preservar a Companhia, e sem considerar a inexigibilidade de conduta diversa como excludente de antijuridicidade, nos faz lembrar a seguinte
lição de NELSON EIZIRIK: ‘Ora, tal orientação parece-nos, em princípio, discutível. Isto porque conduz a um indesejável fetiche da lei, que se
traduz, simplificadamente, na crença de que qualquer infração a dispositivo legal deve ser sancionada, sem análise maior dos valores tutelados
pela norma’." (grifo dos defendentes)
112. Defesa apresentada conjuntamente por Martinelli Auditores e Carlos Alberto Felisberto (fls. 9.593/9.850):
112.1. No entender dos defendentes, o que se verificou foi apenas uma divergência da acusação quanto aos critérios adotados pelo auditor
independente nos relatórios relativos ao período 2004-2008, sendo que "na essência tais registros e contabilizações foram realizados pela
administração da Entidade em exercícios anteriores 1999-2003". Nesse sentido, consideram inadmissíveis as alegações de falta de atendimento
aos padrões de trabalho e verificação de papeis e documentos por parte dos defendentes.
112.2. Para os defendentes, é clarividente que eventuais ressalvas ou ênfases somente poderiam ter sido efetivadas nos pareceres relativos aos
17/38

exercícios em que os atos ocorreram, sendo que o próprio relatório de acusação reconhece a responsabilidade do auditor à época, o qual,
contudo, não foi acusado pela incidência da prescrição. Assim, defendem que a responsabilidade é inerente a quem atuou no momento em que
os fatos ocorreram.
112.3. Alegam que as imputações têm por origem unicamente os fatos referentes às relações da IAP com a IIC que estavam concretizadas nos
exercícios de 1999 a 2003, sendo necessário verificar qual o nível de informação registrado, fugindo à responsabilidade do auditor opinar sobre a
validade ou legalidade dos procedimentos, sobretudo por terem as demonstrações sido submetidas às assembleias da companhia, e ter a CVM
"pleno conhecimento dos mesmos desde 2000 sem nada ter efetivado, exceto em recente determinação através do Ofício/CVM/SEP/GEA-1/No
026/2011, de 17/01/2011"[32].
112.4. A juízo dos defendentes, as conclusões da acusação encontram-se voltadas para a essência jurídica dos atos efetivados pela
Administração da Entidade, aprovados direta ou indiretamente em assembleia, sendo que não cabe ao auditor validar ou invalidar atos jurídicos,
cabendo-lhe apenas atestar que as demonstrações condizem com os atos documentados, o que teria sido plenamente atestado. Observam que
se há divergência na interpretação dos pareceres entre conterem ressalvas ou parágrafo de ênfase, é critério subjetivo e de extrema discussão
no período suscitado.
112.5. Especificamente quanto aos fatos relacionados ao TDPs, arguem que os direitos creditórios foram registrados nos ativos da IIC no ano de
2001 e 2002, sendo que neste período se deu o reconhecimento contábil e as condições levadas a efeito em relação às operações, tendo sido
objeto de análise pelo então auditor independente.
112.6. Quanto às taxas de juros praticadas nos contratos de mútuo mantidos com a controladora IAP, os defendentes alegam que não há falta
de informação tampouco desconhecimento dos acionistas[33], que, por sua vez, aprovaram as respectivas demonstrações financeiras.
Destacam que as informações prestadas no relatório de administração dos exercícios de 2004 a 2008 sempre informaram que as transações
entre partes relacionadas, relativamente aos mútuos, possuíam taxas pós-fixadas com base em cláusulas contratuais, não competindo ao auditor
discutir a validade de tais critérios, mas apenas verificar se as condições contratuais estavam sendo atendidas. A seu ver, a análise da questão
da equidade competia, "em última e essencial ratio", ao Conselho Fiscal da companhia.
112.7 Argumentam ainda os defendentes que as alegadas irregularidades no tratamento dos contratos de mútuos e dos TDPs foram objeto de
insurgimento de acionistas (Processos Administrativos CVM nos RJ2000/3325 e RJ2002/2582) e que "ao longo deste período de 10 anos não
houve qualquer determinação da CVM até a recente data de 17/01/2011 em que se exarou o Ofício/CVM/SEP/GEA-1/No 026/2011[34], razão
pela qual não é aceitável que se atribua ao auditor independente o descumprimento de normas contábeis sobre fatos concretizados em
exercícios anteriores ao seu trabalho, que mesmo sob análise da CVM não houve qualquer determinação em um período tão longo".
112.8. Segundo os defendentes, seria perceptível que o conjunto de informações acerca das operações sempre esteve presente, tendo sido
lançado em exercícios remotos, havendo apenas uma divergência quanto à qualificação destas informações, qual seja, se eram objeto de
"parágrafo de ênfase" ou de "ressalva". Acrescem que a divergência na aplicação destas opiniões nos pareceres de auditoria no Brasil sempre
foi complexa e de extrema subjetividade até o processo recente de adoção das normas internacionais[35]. Arguem a existência de
posicionamentos diversos sobre várias matérias, principalmente no período de 2004 a 2008, e que no presente processo se atribui hipotéticas
divergências no trato de situações já consolidadas em exercícios anteriores ao respectivo período.
112.9. Deste modo, os defendentes acreditam que agiram em conformidade com o histórico de registros já contabilizados em exercícios
anteriores que foram submetidos às competentes assembleias gerais, as quais não foram objeto de contestação judicial, surtindo efeitos jurídicos
incontestes, pelos quais não pode a auditoria pretender modificar ou alterar uma situação consolidada na Entidade.
112.10. Os defendentes alegam que as informações prestadas pela Administração quanto às questões envolvidas nas ações judiciais, sobretudo
na ação que envolve os TDPs são de inteira responsabilidade da mesma. Defendem que receberam "as mesmas informações que foram
passadas aos acionistas até este momento, sendo que as mudanças de posição das decisões judiciais lhes foram omitidas" e que, por tal razão,
não se pode lhes atribuir qualquer responsabilidade.
112.11. Ainda de acordo com os defendentes, eles agiram em conformidade com o que dispõe a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC no 974/03, de 27.06.03[36], e a Resolução CFC no 1.039/05, de 26.08.05 [37], abaixo reproduzidas:
"Resolução CFC no 974/03 – 27/06/2003
Aprova a NBC T 11 – IT 10 – Transação com Partes Relacionadas
14. Quando o auditor entender que, pela magnitude das operações com partes relacionadas e pela diferenciação dessas operações,
quando comparadas com operações entre partes não-relacionadas (condição de prazo, preço, etc.), a situação merece ser destacada
aos usuários das demonstrações contábeis, ele adicionará, no seu parecer, um parágrafo de ênfase (nos termos do item 11.3.8.1 da
NBC T 11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis), indicando que a entidade realiza volume significativo de
operações com partes relacionadas em condições diferentes às de mercado; os resultados dessas operações poderiam ser diferentes
se realizadas em condições de mercado." (grifo dos defendentes)
"Resolução CFC no 1.039/05 – 26/08/2005
Aprova a NBC T 11.14 - Transações com Partes Relacionadas
11.14.3.2. Quando o auditor entender que, pela magnitude das operações com partes relacionadas e pela diferenciação dessas
operações quando comparadas com operações entre partes não relacionadas, a situação merece ser destacada aos usuários das
Demonstrações Contábeis. O auditor deve adicionar, ao seu parecer, parágrafo de ênfase nos termos da NBC T 11.18 – Parecer dos
Auditores Independentes, indicando que a entidade realiza volume significativo de operações com partes relacionadas em condições
diferentes às de mercado; os resultados dessas operações poderiam ser diferentes se realizadas em condições de mercado." (grifo dos
defendentes)
112.12. Deste modo, arguem a improcedência da acusação ao imputar-lhes o dever de efetivar ressalvas nos pareceres quanto às operações
suscitadas, à medida que o CFC, nos termos das Resoluções acima reproduzidas, explicitamente determina que o parecer seja emitido com
parágrafo de ênfase (fato corrido e reconhecido). Adicionalmente, os defendentes anexam certidões emitidas pelo Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná referentes às "fiscalizações/verificações de auditoria de períodos abordados no presente processo" e que, a seu ver,
corroborariam o acerto nos trabalhos e afastariam as conclusões da acusação[38].
112.13. Em suma, os defendentes apresentam os seguintes argumentos:
a. Os valores creditórios de TDPs foram contabilizados em exercícios anteriores à atuação da Martinelli Auditores (2001 a 2003);
b. Os atos jurídicos que embasaram a contabilização de tais valores creditórios foram efetivados neste período (2001 a 2003) com base
em contratos celebrados entre as entidades, e tais documentos possuem plena eficácia jurídica até sua invalidação ou alteração;
18/38

c. A operação de mútuo na capitalização se deu no ano de 1999 e o encontro de contas entre os mútuos ativos e passivos também
ocorreu no período de 2001 a 2003, restando um saldo devedor que posteriormente foi quitado por operação submetida à decisão
soberana de uma assembleia de acionistas;
d. As taxas de juros praticadas nos contratos de mútuo seguiram as condições dispostas em contrato, que eram de pleno conhecimento
dos acionistas, existindo documentos explícitos acerca desta questão, razão pela qual não compete à auditoria questionar a validade
destas taxas, mas apenas e tão somente verificar o cumprimento das condições contratuais;
e. As informações foram registradas nas notas explicativas e consta "parágrafo de ênfase" nos pareceres de auditoria; e
f. Tendo a AGE de 2008 referendado a operação entre a IAP e a IIC para liquidação do saldo do mútuo e constando do respectivo
instrumento de que somente ao término da ação judicial em que se discutem os direitos creditórios dos TDPs serão vertidos os efeitos
finais da transação entre as partes, e caso esta ação for improcedente, somente neste momento haverá a restituição dos TDPs à IAP e
a reversão dos efeitos ajustados. Havendo sido celebradas tais condições e validadas por assembleia, somente ato deste mesmo órgão
soberano da companhia, ou ainda, por intervenção do Poder Judiciário é que se pode admitir a modificação pretendida, sendo indevido
ao auditor independente opinar ou se opor a tais atos jurídicos de plenitude e eficácia.
g. Por fim, os defendentes concluem que devem ser absolvidos das acusações que lhes foram imputadas, no mesmo sentido em que a
CVM decidiu nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/9120 (julgado em 13.10.09)[39], ou, caso assim não
entenda, seja aplicada a pena de advertência, a exemplo dos Processos Administrativos Sancionadores CVM no 05/2000 (julgado em
11.11.04) e no RJ2001/8029 (julgado em 06.05.04).
V – DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO E CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DE DEFESA
113. Nos termos da Deliberação CVM no 390/01, foram apresentadas as seguintes propostas de termo de compromisso: (i) IAP, Atilano de Oms
Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di Marco Pozzo comprometeram-se a pagar à CVM, em conjunto, o valor de
R$800 mil; e (ii) Martinelli Auditores e Carlos Alberto Felisberto comprometeram-se a pagar à CVM, em conjunto, o valor de R$40 mil, na
proporção de R$30 mil para a Martinelli e de R$10 mil para Carlos Alberto.
114. As propostas foram rejeitadas em 12.06.12 pelo Colegiado, que acompanhou o parecer exarado pelo Comitê de Termo de Compromisso (Ata às
fls. 9.935/9.939). No entendimento do Comitê, em face da manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM e frente ao volume
financeiro envolvido, as propostas não continham bases mínimas que justificassem a abertura de negociação junto aos proponentes, com vistas
à assunção de compromisso concreto de indenização dos prejudicados (requisito do inciso II, §5o, art. 11 da Lei no 6.385/76).
115. Diante da decisão do Colegiado, os defendentes IAP, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di
Marco Pozzo apresentaram considerações de defesa adicionais às fls. 9.942/9.952, por entenderem que a referência feita ao inciso II, §5o, art.
11, da Lei no 6.385/76, como fundamento para a rejeição da proposta de termo de compromisso, finda por "permitir o entendimento de que,
constituindo os prejuízos não indenizados obstáculos instransponíveis para a possível aceitação da proposta de Termo de Compromisso, são tais
prejuízos tomados como verdadeiros.".
116. Os citados defendentes reiteraram os argumentos de defesa já apresentados e destacaram, em síntese, as seguintes informações adicionais:
a. A IAP não tem mais qualquer dívida com a IIC;
b. A IIC, que esteve no período de 1999 a 2003 em situação quase pré-falimentar e que manteve sua existência graças à incansável
dedicação dos defendentes, vem crescendo nos últimos dez anos de forma constante, superando em termos relativos
aproximadamente 2,7 vezes o crescimento do PIB brasileiro (e de 3,7 vezes nos últimos seis anos);
c. Depois de 12 (doze) anos, a IIC aprovou a distribuição de dividendos para acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais, no
valor total de R$10.492.620,07;
d. Em virtude da reorganização que a IIC vem realizando desde o ano de 2003, foi possível alcançar um novo patamar de carteira, com
profundas e significativas mudanças no modelo de gestão, linhas de negócios e atualização tecnológica do parque fabril, bem como
joint-ventures, participações consorciais, acordos mercadológicos e tecnológicos;
e. A receita operacional bruta no exercício de 2011 (R$1.657,7 milhões no consolidado) cresceu 3% em relação a 2010, apesar da
diminuição do nível de atividade industrial no Brasil ocorrida naquele ano. E a geração de caixa operacional consolidado, medida pelo
EBITDA, produziu R$47,1 milhões com uma margem de 3% em relação ao faturamento líquido;
f. Na gestão de recursos humanos, a IIC tem adotado políticas de incentivo ao treinamento e ao desenvolvimento de carreira, garantindo
elevados padrões de qualidade e melhorando seus índices de produtividade. Também tem promovido ações sociais e programas
internos desenvolvidos e implantados nas empresas controladas e coligadas;
g. Os TDPs foram transferidos à IAP, como dação em pagamento das ações da Companhia Brasileira de Diques - CBD, pelos mesmos
valores corrigidos pelos quais foram aportados na IIC, o que confirma que a IAP reconhece tais valores e o critério de correção como
adequados e não os "inflou", em benefício próprio, para fins de utilização perante a IIC; e
h. Como contraposição aos alegados prejuízos, o valor de R$608.734.000,00 [40] correspondem a ativos transferidos pela IAP à IIC.
VI – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
117. Vale destacar que, em 06.11.12, a Procuradoria da República no Distrito Federal encaminhou a esta CVM documentação referente a fatos objeto
do presente PAS, anexada às fls. 9.964/10.432, o que ensejou a intimação dos acusados para ciência e eventual manifestação, nos termos da
decisão do Diretor-Relator publicada no Diário Oficial da União em 17.12.12 (fl. 10.433). Todos os acusados manifestaram-se sobre a referida
documentação, nos termos das correspondências às fls. 10.450/10.496.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
19/38

---------------------------
[1]A Comissão de Inquérito também verificou diversas operações de menor porte que, em razão do volume de transações e históricos pouco
esclarecedores, não tiveram como ser quantificadas.
[2]"Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
equitativas;".
[3]"Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar
para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.".
[4]Com relação ao AFAC, verificou-se que este não foi realizado em dinheiro, vez que foi originado por créditos efetuados na conta de mútuo com a IAP,
sem contrapartida identificável (parágrafos 162 "a" e 176 do Relatório da Comissão de Inquérito).
[5]A Fundação Centrus integralizou o aumento de capital parte em dinheiro e parte em ações de emissão da Inepar Energia S.A. de sua propriedade.
[6]"Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e
visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;".
[7]"Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da empresa.
(...)
§ 2° É vedado ao administrador:
(...)
b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;".
[8]Comparativamente, a Comissão de Inquérito faz referência à assessoria prestada pela Fator Kimberley Consultoria e Serviços S/C Ltda., em maio de
1999, que teve como objeto a estruturação da operação de alienação da participação da IIC no Consórcio Telemar. Observou a Comissão que, neste
caso a remuneração total foi de R$5.800 mil, correspondente a 1,06% do valor da transação, aparentemente, bem mais complexa do que a negociação da
participação na Global Telecom.
[9]"Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
(...)
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar
oportunidades de negócio de interesse da companhia;
(...)
Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na
deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do
conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas,
idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.".
[10]Segundo os instrumentos de cessão firmados entre a IAP e seus sócios, o pagamento por parte da IAP estava condicionado ao trânsito em julgado de
reconhecimento da validade das apólices e autorização para compensação das dívidas junto aos órgãos competentes.
[11]Os cálculos efetuados, obtidos nos papéis de trabalho da Martinelli Auditores, estão acostados às folhas 7.331 a 7.358.
[12]A Comissão de Inquérito instou a CODIV com o objetivo de verificar se os critérios de valorização, que supostamente estariam sendo adotados para
correção das apólices, seriam reconhecidos e válidos. O entendimento de cálculo de juros pela CODIV também pôde ser obtido em documento
disponibilizado no sítio eletrônico do Tesouro Nacional (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/Decreto_Lei_6019.pdf), acostado às
fls. 6.953 a 6.956, sendo ressaltado que os títulos serão resgatados exclusivamente no exterior, por meio de agente pagador credenciado e na moeda de
emissão (fls. 3.175/3.179).
[13]Entre outras providências, a Comissão de Inquérito tomou o depoimento de Marcos Fernandes do Nascimento, signatário dos laudos de avaliação,
que declarou que: (i) tinha o cargo de programador de computador quando integrava o quadro da FGV; (ii) é técnico em contabilidade e nunca teve
registro no CRC; (iii) a metodologia de cálculo para atualização dos TDPs foi formulada por ele; (iv) acredita que foi demitido da FGV pela emissão destes
laudos; (v) a IAP é sua cliente há aproximadamente seis anos para efeito de emissão de cálculos anuais de atualização monetária; (vi) em 2001 já teve
que prestar depoimento na Polícia Federal em razão da emissão de laudos desta natureza; (vii) é testemunha em ação criminal do Ministério Público em
razão de ser o responsável pela emissão de cálculos de atualização monetária para LTNs (Letras de Tesouro Nacional) de 1970 (fls. 7.530 a 7.531).
Também se questionou a FGV, que, por intermédio do diretor do IBRE-FGV, informou que Marcos Fernandes do Nascimento foi empregado da Instituição
até 1997, sempre ocupando "cargos meramente administrativos, não tendo sido a ele outorgado expressamente, em nenhum momento, poderes de
representação" e que, portanto, "a FGV não reconhece o Laudo em referência como sendo elaborado por esta Instituição." (fls. 4.777).
[14]Segundo apurado pela Comissão de Inquérito, a referida sentença veio a ser reformada em 04.05.07, e os títulos foram declarados como prescritos,
assim com tiveram afastada a possibilidade de resgate ou outra utilização de caráter financeiro por meio dessa ação judicial.
[15]Dos acionistas presentes, excluindo a IAP e considerando os votos válidos, depreendeu-se que 98,83% foram favoráveis e 1,07% votaram
contrariamente a proposta de quitação da dívida com a IAP (fls.5.088).
[16]A análise da listagem com os cotistas dos fundos demonstrou que os principais executivos do conglomerado Inepar não figuravam como participantes
destes fundos, nem tampouco alguma empresa do grupo. Desse modo, não se vislumbrou a possibilidade de algum administrador do grupo, no exercício
de seu voto, influenciar diretamente a administradora dos fundos.
[17]"Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
(...)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma comissão."
[18]Observou a Comissão de Inquérito que a Deliberação CVM no 183/95, aplicável para o exercício findo em 31.12.04, restringe a reavaliação a bens
tangíveis do ativo imobilizado. A NBC T - 16.9 – Reavaliação dos Ativos, aprovada pela Resolução CFC no 1.004/04 também admite a reavaliação apenas
para bens registrados no ativo imobilizado. Por último, o art. 7o da Instrução CVM no 247/96 determina que o investimento destinado seja classificado em
20/38

bem destinado à venda quando, em futuro próximo, tenha efetiva e clara evidência de realização.
[19]Conversão efetuada tomando como base a cotação de 31.12.07, disponível no sitio do Banco Central:
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp.
[20]Nesse aspecto, a Comissão de Inquérito ressaltou os itens 1.8.3.1 a 1.8.3.3 da NBC P 1.8 – Utilização de Trabalhos de Especialistas, aprovada pela
Resolução CFC No 1.023/05, que determina que o auditor deve avaliar a competência do especialista em questão, por meio da avaliação de certificação
profissional, de licença ou de registro no órgão de classe que se lhe aplica e da experiência e reputação no assunto em que o auditor busca evidência de
auditoria. Determina, ainda, que se o auditor tiver dúvidas quanto à competência profissional ou objetividade do especialista, deve discutir suas opiniões
com a administração da entidade auditada e considerar a necessidade de aplicar procedimentos adicionais de auditoria ou buscar evidências com outros
especialistas de sua confiança.
[21]"Art. 19. O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, deve cumprir e fazer cumprir, por seus
empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico
deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de
Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
(...)
Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente:
I - verificar:
(...)
d) o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de
entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas
operações da entidade auditada.".
[22]"Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos,
multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
(...)
II - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números, ou sonegarem informações que sejam de seu dever revelar;"
[23]Nesse sentido, os defendentes citam Eduardo Fortunato BIM ("O Imperativo Constitucional da Culpabilidade no Direito Tributário Sancionador",
Revista de Direito Tributário, no 86, p.182/183) e José Luiz Bulhões Pedreira ("Fraudes Cambiais – Responsabilidade dos Bancos – Prescrição
Administrativa, RDA no 205, p.334).
[24]Nesse sentido, os defendentes citam trechos do voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa (PAS no 2005/1443) e pelo Diretor Luiz
Antônio de Sampaio Campos (PAS no SP2001/0725).
[25]Nesse sentido, os defendentes citam J.C. Sampaio de Lacerda ("Comentários à Lei das Sociedades Anônimas", Edição Saraiva, 1978, p.196).
[26]Nesse sentido, os defendentes citam José Luiz Bulhões Pedreira (anteprojeto que resultou na Lei no 6.404/76), Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto
("Sociedade por Ações", Saraiva, 1973, vol. III, p. 81) e o Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos (PAS CVM no RJ2002/1153).
[27]Em novo expediente, apresentado em 27.02.13, os defendentes afirmam que na ação de que trata o Processo 2001.35.00.006898-2 "não foi discutida
a validade dos títulos da dívida pública da IAP que são, na verdade, títulos da dívida pública EXTERNA". E para ratificar o alegado, transcrevem o
seguinte trecho do acórdão proferido pelo desembargador federal Reynaldo Fonseca, nos embargos de declaração na apelação cível
2001.35.00.006898-2: "De qualquer forma, como já dito, a tese jurídica da embargante (validade dos títulos emitidos no Século passado) foi examinada
tanto pela instância primeira como pela segunda, sendo proclamada, pela Turma julgadora, resultado desfavorável à parte autora, inclusive à
embargante. O que não constou dos autos foi a discussão sobre a natureza externa da dívida. Os autos trataram somente dos títulos da dívida
pública interna." (grifo dos defendentes) (fls. 10.454/10.455).
[28]http://www.planejamento.rj.gov.br/OrcamentoRJ/Livro_LOA_2011.pdf.
[29]http://www.tesouro.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/Decreto_Lei_6019.pdf;
[30]http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary.html?
fourWayKey=BRZVTZTDE025ZZGBPMISC; e http://www.bmfbovespa.com.br/consulta-isin/DetalheCodigosIsinInformacoes.aspx?idioma=pt-
br&isin=BRZVTZTDE025;
[31]http://www.international.ucla.edu/economichistory/summerhill/GamboaSummerhill2009port.pdf.
[32]Por meio do referido ofício, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP determinou à IIC que, quando da publicação de suas próximas
demonstrações financeiras, contemplasse ajustes (i) na rubrica Contas a Receber de Clientes a Faturar", referente à parcela de longo prazo, e (ii) no valor
dos "Títulos da Dívida Pública" (vide decisão do Colegiado proferida quando da apreciação de recurso apresentado pela IIC contra a decisão da SEP -
Processo Administrativo CVM no RJ2009/10850, julgado em 16.11.11).
[33]Segundo os defendentes, a comprovação de que os acionistas tinham pleno conhecimento da taxa de juros praticada é colhida "de forma cabal" no
ofício de resposta às indagações enviado pelo acionista Credit Suisse às fls. 6.9933/6.934. Nesse contexto, os defendentes referem-se ainda à ata da
AGO de 09.06.03, assembleia em que acionistas minoritários votaram contrariamente à aprovação das contas do exercício de 2002 com base na análise
dos mútuos. Destacam, ainda, que tais votos proferidos na citada AGO ressaltam a existência de parágrafos de ênfase dos auditores independentes à
época.
[34]Vide nota de rodapé no 33 acima.
[35]A respeito, os defendentes citam estudo publicado na Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, de autoria de
Luzivalda Guedes Damascena, Edilson Paulo e Paulo Roberto Nóbrega Cavalcanti (Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da
UERJ, online, Rio de Janeiro, v.16, n.2, p.63-66, maio/ago., 2011. ISSN 1984-3291).
[36]Esta Resolução foi revogada pela Resolução CFC no 1.039/05.
[37]Esta Resolução foi revogada pela Resolução CFC n°. 1.203/09.
[38]Os defendentes apresentaram "Termo de Verificação de Auditoria" emitidos pelo CRC-PR, referentes às seguintes companhias: IIC (exercícios de
2006, 2007 e 2010), Inepar Equipamentos e Montagens S.A. (exercícios de 2004, 2007 e 2010), Inepar Energia S.A. (exercícios de 2006, 2007 e 2010),
IESA Projetos Equipamentos e Montagens S.A. (exercícios de 2006, 2007 e 2010) e IESA Óleo e Gás S.A. (exercício de 2010) (fls. 9.622/9.635).
[39]Os defendentes transcrevem o seguinte trecho do voto do Diretor-Relator:
"É fato que mesmo quando outros auditores tenham examinado as demonstrações contábeis de exercícios passados, ainda que seja empresa de renome,
seus relatórios devem ser revisados pelo novo auditor contratado bem como a extensão do exame efetuado. Entretanto, no caso específico, entendo ser
razoável que a ERNST & YOUNG, ao assumir a responsabilidade pela auditoria das demonstrações financeiras da ALL, verificando que o saldo
provisionado estava de acordo com o valor estipulado contratualmente, não tendo ocorrido qualquer modificação em suas condições, não revisse o
assunto que recentemente havia sido visto por outros auditores e por advogados especializados sem que tenha sido apresentado qualquer óbice.
Diante de todo o exposto e ao fato de que a ERNST & YOUNG imediatamente ao tomar conhecimento do novo entendimento jurídico iniciou discussões
com os administradores, advogados e especialistas para determinar o ajuste do valor do passivo contabilizado, bem como sua forma de registro, e que a
acusação envolve as demonstrações contábeis encerradas em 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06 e anteriores ao citado parecer jurídico de 27/06/07, Voto
pela absolvição dos acusados das imputações formuladas.".
[40]Esse foi o valor de compra e venda das ações da CBD.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 17/2006
21/38

Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
Carlos Alberto Felisberto
Cesar Romeu Fiedler
Di Marco Pozzo
Inepar Administração e Participações S.A.
Jauneval de Oms
Mario Celso Petraglia
Martinelli Auditores Independentes S/C
Natal Bressan
Assunto: abuso de poder de controle (alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76); desvio de poder (alínea "b" do §2o do art. 154 da Lei no
6.404/76); dever de lealdade (caput e inciso II do art. 155 da Lei no 6.404/76); conflito de interesses ( caput e §1o do art. 156 da Lei no 6.404/76);
favorecimento de sociedade controladora (art. 245 da Lei no 6.404/76); demonstrações financeiras (caput do art. 176, c/c o caput e §3o do art. 177 da Lei
no 6.404/76); auditoria inepta (art. 19, art. 20, alínea "d" do inciso I do art. 25 e art. 35, todos da Instrução CVM no 308/99).
Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Voto
I - Das Preliminares
1. Preliminarmente, reporto-me à petição protocolada no último dia 4 pelos Acusados Martinelli Auditores e Carlos Alberto Felisberto, na qual
requerem a reconsideração da manifestação proferida pela Procuradoria Federal Especializada junto a esta CVM (PFE-CVM) no que se refere
ao cumprimento do requisito do inciso II do §5o do art. 11 da Lei no 6.385/76, relativo à indenização dos prejudicados, para fins do
reconhecimento do direito dos Acusados terem apreciadas as suas propostas de termo de compromisso. Requerem ainda que, caso a PFE-CVM
reconsidere a manifestação anteriormente proferida, seja-lhes concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova proposta
de termo de compromisso (fls. 10.510/10.522).
2. Sobre o pedido, a PFE-CVM manifestou-se em 17.10.13, por intermédio do MEMO No 385/2013/GJU-1/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.10.506/10.509),
tendo reiterado os termos de sua manifestação anterior de fls. 9.877/9.897, tendo em vista (i) a improcedência dos argumentos trazidos pela
empresa de auditoria e seu responsável, conforme analisado; e (ii) que a elaboração do parecer jurídico se baseou nos fatos e argumentos
expostos naquela ocasião, não sendo caso, portanto, de reconsideração.
3. Após tomarem ciência da nova manifestação da PFE-CVM, os Acusados Martinelli Auditores e Carlos Alberto Felisberto protocolaram novo
expediente em 21.10.13, por meio do qual reiteram o entendimento de que inexiste óbice legal para a celebração do termo de compromisso e
apresentam nova proposta, consistente no pagamento à CVM do valor total de R$280 mil, na proporção de R$200 mil para a empresa de
auditoria e de R$80 mil para o seu responsável técnico (fls. 10.551/10.559). Analisei-a e voto pela sua rejeição, por entender que não atende ao
requisito legal inserto no inciso II do §5o do art. 11 da Lei no 6.385/76, notadamente a indenização dos prejudicados, em linha com a
manifestação da Procuradoria. Não obstante, entendo que a proposta apresentada afigura-se inoportuna e desproporcional à gravidade dos
fatos e às responsabilidades imputadas aos proponentes, o que reforça a minha posição por sua rejeição.
4. A exemplo da empresa de auditoria e do seu responsável técnico, os Acusados Inepar Administração e Participações S.A., Atilano de Oms
Sobrinho, Mario Celso Petraglia, Jauneval de Oms, Cesar Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di Marco Pozzo também apresentaram requerimento,
protocolado no último dia 11, de reconsideração da manifestação da PFE-CVM no que se refere ao óbice legal apontado para a celebração de
termo de compromisso (não cumprimento do requisito do inciso II do §5o do art. 11 da Lei no 6.385/76, relativo à indenização dos prejudicados),
considerando que, a seu ver, tal óbice restaria superado pelas razões ali expostas, em linha com o ocorrido no âmbito do PAS CVM no 16/08.
Nesse sentido, igualmente solicitam que, caso a PFE-CVM venha a reconsiderar sua manifestação anterior, seja-lhes concedido prazo para a
apresentação de nova proposta de termo de compromisso. Em razão dos pedidos formulados, requerem ainda a suspensão do presente PAS
CVM no 17/06 "pelo tempo necessário a que se obtenha a manifestação da PFE, a partir da qual nova proposta de Termo de Compromisso
poderá ou não ser apresentada." (fls. 10.523/10.530).
5. Contudo, de acordo com a PFE-CVM, em manifestação contida no mesmo MEMO No 385/2013/GJU-1/PFE-CVM/PGF/AGU, pretendem os
Acusados, em essência, não uma reconsideração de um posicionamento anterior, mas uma análise de fatos novos, ocorridos posteriormente à
emissão do mencionado parecer. Nessa linha, entende que a análise dos novos argumentos apresentados pelos Acusados só poderia ser
realizada pela Procuradoria no bojo de uma nova proposta de termo de compromisso, nos moldes do §4o do art. 7o da Deliberação CVM no
390/01[1].
6. Após tomarem ciência da nova manifestação da PFE-CVM, os Acusados Inepar Administração e Participações S.A., Atilano de Oms Sobrinho,
Mario Celso Petraglia, Jauneval de Oms, Cesar Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di Marco Pozzo também protocolaram novo expediente em
21.10.13, por meio do qual reiteram os argumentos apresentados na petição do dia 11 e apresentam nova proposta de termo de compromisso,
consistente no pagamento à CVM do valor total de R$1.800.000,00, na seguinte proporção: Atilano – R$400 mil; Jauneval – R$400 mil; Cesar –
R$300 mil; Natal – R$250 mil; Di Marco – R$250 mil; e Mario Celso – R$200 mil (fls.10.560/10.566). Analisei-a e voto por sua rejeição, por
entender que se afigura inoportuna e desproporcional à gravidade dos fatos e às responsabilidades imputadas aos proponentes. A meu sentir, a
celebração de termo de compromisso, em qualquer cenário, afigura-se inconveniente, considerando notadamente as características que
permeiam o caso, tal qual o volume financeiro envolvido, o contexto em que se verificaram as infrações imputadas aos proponentes e a especial
gravidade das condutas consideradas ilícitas, dispensando-se, nesse contexto e por razões de economicidade, a oitiva da PFE-CVM em relação
aos aspectos de ordem jurídica invocados pelos proponentes.
7. Creio ainda ser importante esclarecer, em prol da verdade dos fatos, a afirmação desses mesmos Acusados, formulada na citada petição
protocolada no último dia 11, que "surpreenderam-se ao tomar conhecimento de que este Processo Administrativo Sancionador CVM no 17/2006
("PAS 17/2006") havia sido incluído na pauta da sessão de julgamento do próximo dia 22 de outubro", pois não teriam recebido da CVM
qualquer manifestação sobre o documento datado de 25 de julho de 2012, onde fizeram "considerações acerca das razões que levaram o E.
Colegiado dessa CVM, em Reunião do dia 12 de junho de 2012, a rejeitar a proposta de Termo de Compromisso que submeteram
("Considerações")".
8. Diante da crítica formulada pelos Acusados de que não receberam qualquer manifestação da CVM sobre as considerações por eles formuladas,
me vi obrigado a reler as seis páginas que compõe tal documento, e que se encontram anexadas às fls. 9.942/9.952 dos autos, e nelas não
encontro nenhum sinal, a mais sutil indicação, de que os Acusados pretendiam obter, seja deste Relator, seja do Colegiado, uma pronta resposta
sobre os ditos fatos novos trazidos aos autos. Na citada peça não há nada, absolutamente nada, que objetivamente levasse a essa conclusão.
9. Ao contrário, os trechos que a seguir transcrevo deixam claro que o desejo dos Acusados era de que os novos fatos fossem admitidos como
22/38

razões de defesa, a merecer a devida atenção no momento oportuno, o que este Relator prontamente acatou, ao incorporá-los no rol dos
argumentos manejados pela defesa, como se infere do contido nos itens 115 e 116 do Relatório anexo a este Voto.
10. Vê-se, na parte inicial do documento, o explícito pedido dos Acusados:
"9. Como as acusações formuladas aos DEFENDENTES requerem o entendimento do contexto em que os fatos se deram e dos motivos que
levaram os DEFENDENTES a agir como agiram, importa trazer à presença de V.Sa e dos demais membros do Colegiado atos que se verificaram
após a apresentação das razões de defesa e que devem ser considerados quando da apreciação de tais razões. É o que os DEFENDENTES
pretendem aqui fazer."
11. E os Acusados reafirmam esse desejo, ao assim finalizar o documento:
"46. Como esses fatos ocorridos e dados levantados se verificaram posteriormente ao protocolo das razões de defesa, parece aos
DEFENDENTES de singular importância apresentá-los a V.Sa e demais membros do Colegiado dessa CVM – embora todos eles devidamente
divulgados, quer seja por meio de publicação de aviso de Fato Relevante, quer seja pelo envio pelo Sistema IPE."
12. Dito isso, concluo que não assiste razão aos Acusados quando reclamam que não obtiveram da CVM a manifestação sobre os "novos fatos"
expostos na petição datada de 25 de julho de 2012, silêncio que os levaram a se surpreender com a marcação do julgamento deste processo
sancionador, ato que, diga-se de passagem, respeitou todos os procedimentos e prazos exigidos pela norma regente da matéria.
13. Ainda preliminarmente, parte dos acusados arguiu a incidência da prescrição da ação punitiva da Administração Pública em relação aos atos
praticados anteriormente a 2001, considerando que o inquérito administrativo somente veio a ser efetivamente instaurado em 20.12.06, pela
PORTARIA/CVM/SGE/No 215/06, quando já esgotado o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.873/99.
Ademais, alegaram que atos internos de instrução do inquérito e desconhecidos dos investigados não se encaixam no denominado "ato
inequívoco que importe apuração dos fatos", previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99, de forma que não podem ser considerados causa de
interrupção da prescrição.
14. Entendo, contudo, que tal argumento não deve prosperar. A jurisprudência desta CVM é pacífica no sentido de que qualquer ato praticado pela
Administração Pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese
prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco[2]. Mesmo entendimento foi recentemente expresso pela MM.
Juíza da 14a Vara Federal do Rio de Janeiro, ao indeferir pedido de antecipação de tutela visando a suspender PAS instaurado pela CVM[3]:
"O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’,
não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada.
A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos,
indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado.
Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de
investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’.
A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes (...)". [4]
15. O presente PAS trata de irregularidades que teriam ocorrido no período compreendido entre 1999 e 2008, quando se verificou um constante
fluxo de recursos financeiros da Inepar S.A. Indústria e Construções - IIC para a sua controladora Inepar Administração e Participações S.A. -
IAP. Tais irregularidades foram objeto de reclamações formuladas por acionistas da IIC junto a esta CVM, destacando-se que a primeira delas,
efetuada em 14.07.00, culminou na instauração, nessa mesma data, do Processo Administrativo CVM no RJ2000/3325. No âmbito desse
processo, a IIC foi instada a se manifestar em 27.07.00 (fls. 33) e, posteriormente, foi realizada inspeção na companhia voltada especialmente
para a análise dos contratos de mútuos realizados com partes relacionadas, nos termos do MEMO/GFE-4/No10/2000, de 07.12.00 (fls. 516/522).
Ainda com relação à gestão dos negócios da IIC, em 05.04.02 foi apresentada nova reclamação junto a esta CVM, culminando na instauração
do Processo Administrativo CVM no RJ2002/2582 em 12.04.02. Após manifestação da companhia, ambos os processos foram encaminhados à
Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, que realizou nova inspeção na IIC no período de 24 a 28.03.03 (Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-4/No012/2003, de 26.06.03, às fls. 1.180/1.223).
16. Ainda previamente à instauração do Inquérito Administrativo, foram realizados outros atos de apuração dos fatos, dentre os quais cito o
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/No 033/05, enviado em 25.05.05 à IIC com o intuito de obter documentos e informações adicionais (fls. 3.072/3.073) e o
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/No 037/05, enviado em 03.06.05 à Caixa Econômica Federal com o intuito de obter informações sobre os Títulos da
Dívida Pública Federal (TDPs) (fls. 2.945).
17. No caso concreto, portanto, não restam dúvidas acerca da realização, por esta autarquia, de atos inequívocos de apuração dos fatos, ensejando
a interrupção da prescrição nos termos do referido art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99. Deste modo, entendo que a preliminar de incidência da
prescrição da ação punitiva da Administração Pública não deve ser acolhida.
18. Parte dos acusados também argumentou que a tipificação da conduta do agente tem que ter por base, necessária e inafastável, a realidade dos
fatos tal como ocorridos, não se tolerando a construção de acusações sob presunções puras, simples inferências carregadas de subjetividade.
Entendo, entretanto, que a acusação se pautou em provas que demonstram cabalmente as irregularidades apontadas, mas ainda que a
acusação tivesse se pautado apenas em indícios, argumento trazido pela defesa, isso em nada diminuiria a força probatória da peça acusatória,
pois a CVM em diversos julgados[5] consolidou seu entendimento sobre o valor da prova indiciária, apoiada inclusive no artigo 239 do Código de
Processo Penal, que estabelece ser o indício "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias" e também em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal[6], intérprete último
da Constituição Federal.
19. Outra preliminar arguida é a de que inexiste responsabilidade objetiva na esfera do direito administrativo sancionador, de forma que o agente não
pode ser punido se não tiver consciência da ilicitude de seu ato. Assim, não há culpa presumida, devendo esta ser comprovada. A meu sentir,
contudo, não há que se falar em responsabilidade objetiva dos acusados no presente caso. Como descreverei no item II deste voto, a conduta
culposa dos acusados encontra-se evidenciada no minucioso trabalho elaborado pela acusação e em robustas provas coligidas aos autos.
20. Quanto aos demais argumentos apresentados como preliminares de defesa, na verdade, se confundem com a análise de mérito, de sorte que
serão abordados no item II deste voto.
II – Do Mérito
23/38

21. Como exposto no relatório a este voto, a acusação apurou a existência de um constante fluxo de recursos financeiros da IIC para a IAP, no
período compreendido entre 1999 e 2008, recursos esses que teriam sido repassados: (1) pelo pagamento por serviços prestados e não
comprovados; (2) por meio de empréstimos contratados em condições não equitativas; (3) por pagamentos a título de remuneração de garantias
prestadas pelo controlador; (4) pela desnecessária contratação do controlador na intermediação de negócios; e (5) pela liquidação de dívidas em
troca de recebíveis de duvidosa realização.
22. A partir das irregularidades detectadas, a acusação concluiu pela responsabilização da IAP, na qualidade de acionista controladora da IIC, dos
Srs. Mario Celso Petraglia, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler, Natal Bressan e Di Marco Pozzo, na qualidade de
administradores da IIC, e da Martinelli Auditores e do Sr. Carlos Alberto Felisberto, estes últimos responsáveis pelo parecer de auditoria sobre as
demonstrações financeiras elaboradas pela IIC e Inepar Energia S.A., para os exercícios sociais findos em 31.12.05, 31.12.06, 31.12.07 e
31.12.08.
23. No presente voto, tratarei das imputações atribuídas a cada um deles, de acordo com os fatos apurados, a seguir abordados.
II.1. Da contratação de empréstimos de mútuo com a IIC
24. Cuida-se da contratação de empréstimos de mútuo em benefício da controladora IAP, nos períodos compreendidos entre 2003 e 2008, nos
quais não prevaleceu a estrita observância de condições equitativas, em prejuízo da IIC, considerando as taxas de juros aplicadas e a realização
de pagamentos à IAP independentemente do saldo relevante de mútuo que a companhia tinha a receber.
25. Segundo apurado pela Comissão de Inquérito, as transações de mútuo registradas com a controladora IAP evidenciariam distribuição disfarçada
de lucro para esta última, caracterizando tratamento não equitativo, causando prejuízo à IIC e aos seus acionistas minoritários. A meu juízo,
assiste razão à acusação, pelas razões adiante explicitadas.
26. É incontroverso nos autos que, enquanto as taxas do saldo médio dos mútuos ativos da IIC para o ano de 2003 ficaram em torno de 10,47%, as
taxas pagas à IAP corresponderam a 32,2%, bem como que, em razão dessa diferenciada taxa de correção, o mútuo passivo (dívida da IIC com
a IAP) apresentou um crescimento bem superior ao mútuo ativo (dívida da IAP com a IIC).
27. Para os anos de 2004 a 2008, a correção do saldo de mútuo a receber da controladora IAP foi efetuada unicamente com base na TR, taxa essa
flagrantemente abaixo das praticadas no mercado. A título de ilustração, na hipótese de se aplicar a taxa Selic como indexador na atualização do
empréstimo concedido à IAP, obter-se-ia um acréscimo de R$150.950 mil para o período em questão e de R$33.957 mil para o ano de 2003,
evidenciando que a IIC teria deixado de apropriar como incremento no seu mútuo ativo com a controladora o valor aproximado de R$184.907
mil.
28. Em sua defesa, os acusados arguem que, a partir de 2003, iniciou-se "intenso programa de renegociação" das dívidas da IIC, no qual
"significativos deságios foram obtidos, reduzindo as exigibilidades da Companhia. Esses deságios se refletiram em custo menor para a
Companhia liquidar suas obrigações, sendo, pois, razoável que o mútuo ativo passasse a utilizar as taxas resultantes dos deságios, de sorte que
as taxas dos mútuos ativos e dos mútuos passivos fossem equivalentes. A IAP, a seu turno, mantinha no mútuo com a Companhia as taxas
anteriormente utilizadas, já que não tinha parâmetros de mercado para reduzir as taxas e remunerar o custo do dinheiro mutuado.".
29. Alegam ainda que caso a IAP, como sociedade anônima também submetida à regras da Lei no 6.404/76, fosse conceder mútuo à IIC por taxa
inferior àquela que lhe custava, estaria praticando ato de liberalidade, vedado pelo art. 154, §2o, alínea "a" da citada lei. Já a IIC teria passado a
remunerar o mútuo ativo face à IAP pelas taxas que prevaleceram para ela, incluído "por óbvio" o deságio. Assim, as taxas dos empréstimos
com terceiros teriam sido igualmente aplicadas nos mútuos inter companies. Adicionalmente, destacam que todas as informações acerca das
taxas de juros encontravam-se disponíveis nas notas explicativas às demonstrações financeiras da IIC relativas aos exercícios de 2004 a 2008,
as quais foram aprovadas pelas respectivas assembleias gerais ordinárias sem ressalva da auditoria independente ou reparo pela CVM.
30. É fato que a IIC à época passava por significativas dificuldades financeiras, o que, decerto, teria dado início ao citado programa de renegociação
de suas dívidas, culminando na obtenção de deságios e reduzindo suas exigibilidades, como enfatizado pelos acusados. Entretanto, o que se
verificou posteriormente foi que, na contramão dos esforços para recuperar a situação financeira da companhia, decidiu-se pela equiparação das
taxas do mútuo passivo (dívida da IIC com a IAP) e do mútuo ativo (dívida da IAP com a IIC), de forma que este último passasse a utilizar as
taxas resultantes dos deságios obtidos pela companhia junto a terceiros.
31. Deste modo, o benefício então obtido pela IIC a partir da renegociação de suas dívidas junto a terceiros foi, em verdade, auferido pela IAP, que
se utilizou de sua posição de acionista controladora, fazendo com que os deságios concebidos à sua controlada fossem a ela repassados. Não
vejo qualquer razoabilidade na referida decisão, ao contrário, a conduta da acionista controladora, bem como dos administradores da IIC,
mostrou-se flagrantemente contraditória ao discurso dos acusados de que as medidas tomadas tinham por objetivo preservar a IIC, cujo
patrimônio encontrava-se em risco.
32. O que se verificou foi o estabelecimento de tratamento não equitativo em detrimento da IIC, à medida que, como visto, as taxas do saldo médio
dos mútuos ativos da IIC ficaram bem abaixo daquelas pagas à IAP. É nítido que as transações de mútuo entre a IIC e sua controladora não
observaram condições estritamente comutativas, favorecendo esta última em prejuízo da IIC.
33. Vale ressaltar também que, conforme registrado na Assembleia Geral Ordinária da IIC realizada em 09.06.03, a política de contratos de mútuo
entre a companhia e sua controladora não era aprovada por acionistas minoritários da IIC. Esses mesmos acionistas, inclusive, abstiveram-se ou
votaram contrariamente à aprovação das demonstrações financeiras da companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.03,
31.12.04, 31.12.05, 31.12.06 e 31.12.07, como se depreende das respectivas atas das AGOs[7].
34. O tratamento não equitativo nas transações de mútuo registradas com a controladora IAP resta ainda evidente quando se verifica a realização de
pagamentos a esta última independentemente do saldo relevante de mútuo que a IIC tinha a receber.
35. Nesse tocante, verificou-se o faturamento de serviços que teriam sido prestados pela IAP à IIC, evidenciando que o saldo a pagar para a
controladora foi objeto de liquidação financeira apesar do saldo vultoso de mútuo a receber por sua controlada (fls. 1.258/1.260). Tal situação é
ainda agravada pelo fato de inexistir qualquer documentação que viesse a comprovar a prestação dos serviços contratados que, em linhas
gerais, confundiam-se com as próprias atividades da administração da IIC e que deveriam ser supridos por sua estrutura organizacional e não
ser terceirizados ao controlador[8]. Mais que isso: apurou-se que os serviços estariam sendo executados pelos diretores da IAP que eram
também membros do conselho de administração da IIC.
36. O mesmo se verificou com relação à remuneração de garantias prestadas pela controladora IAP em empréstimos tomados pela IIC: as
despesas de avais/garantias foram registradas no contas a pagar para sua efetiva liquidação ao invés de serem lançadas em conta de mútuo
com a controladora, conforme ilustra o quadro 7 do relatório de acusação.
24/38

37. Diante de todo o exposto, não tenho dúvidas de que restou evidenciado o exercício abusivo de poder de controle por parte da IAP, na
modalidade prevista na alínea "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76, que assim dispõe:
"Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou
não equitativas;".
38. Igualmente restou caracterizada a responsabilidade de Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler e Natal Bressan, por
infração ao disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76, abaixo transcrito:
"Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes
zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório
adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.".
39. É o que se depreende da responsabilidade inerente aos cargos por eles exercidos na IIC, bem como dos depoimentos tomados e demais provas
coligidas pela Comissão de Inquérito.
40. No período em questão (entre 2003 e 2008), Atilano de Oms Sobrinho ocupou os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor-Presidente da IIC; Jauneval de Oms figurou como membro do Conselho de Administração e Diretor Comercial; César Romeu Fiedler,
além de membro do Conselho de Administração, ocupou os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores – DRI; e Natal Bressan figurou como membro do Conselho de Administração e Diretor Administrativo-Financeiro e
DRI[9].
41. Importante destacar ainda que, de acordo com o Estatuto Social da IIC (art. 9o), a diretoria possuía amplos poderes de administração e gestão
dos negócios da sociedade para a prática de todas as operações que se relacionassem com o objeto social, podendo inclusive: a) contrair
empréstimos nacionais e/ou internacionais; b) promover transações e renunciar direitos; c) adquirir, alienar e onerar bens patrimoniais da
Sociedade (fls. 1.229/1.243). Ademais, em seu depoimento à Comissão de Inquérito, Jauneval de Oms, que ocupou à época o cargo de Diretor
Comercial, afirmou que "a função comercial dentro da IIC, uma vez que atua como holding, perdeu sua finalidade, e que se envolve diretamente
na definição de diretrizes para elaboração das demonstrações financeiras da IIC bem como na gestão econômica da companhia;" (fls.
8.713/8.714).
42. Além disso, conforme o Quadro 21 do relatório de acusação, abaixo reproduzido, os referidos administradores da IIC possuíam relevante
participação no capital social da controladora, de sorte que também se beneficiaram das operações de mútuo, nas condições em que foram
firmadas.
Quadro 21
Participação acionária de administradores na IAP [10]
Ano do
IAN
Data da Distr.
do Capit.
Social
Atilano de
Oms
Jauneval
de Oms
Mário Celso
Petra-
glia[11]
Cesar
Romeu
Fidler
Natal
Bressan
INSA (**)
Taradelli (***).
2008
30.11.09
26%
N. D. (*)
N. D. (*)
7%
7%
5%
26%
2007
30.11.08
21%
21%
21%
3%
6%
6%
N. D. (*)
2006
30.04.07
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
6%
N. D. (*)
2005
31.07.06
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
6%
N. D. (*)
2004
31.08.05
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
6%
N. D. (*)
2003
31.05.04
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
6%
N. D. (*)
2002
30.04.03
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
13%
N. D. (*)
2001
31.03.01
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
13%
N. D. (*)
2000
31.03.01
21%
21%
21%
N. D. (*)
6%
13%
N. D. (*)
1999
31.12.00
21%
21%
21%
3%
6%
13%
N. D. (*)
1998
30.04.99
21%
21%
21%
N. D. (*)
7%
N. D.
N. D. (*)
(*) N.D. – Não disponível
(**) INSA –Administração e Serviços Ltda. é empresa na qual Atilano, Jauneval e Mário Celso Petraglia, cada um detêm aproximadamente um
terço da sociedade.
(***) Taradelli Participações S.A é empresa na qual Jauneval é proprietário de aproximadamente 51% do capital social.
II.2. Da integralização de capital efetuada com a utilização da conta de mútuo pela IAP
43. Primeiramente, com relação às contas de mútuo entre a companhia e sua controladora, importa destacar que a acusação identificou transações
que resultaram em créditos na conta de mútuo da IIC (aumento da dívida da IIC perante a IAP), com a redução do saldo a receber pela IIC.
25/38

Trata-se de transações em que a IAP, teoricamente, assumia a dívida da IIC perante terceiros, bem como transações que consistiram na
transferência de ativos ou direitos da IAP para a IIC[12].
44. Especificamente quanto às transações de assunção de dívidas pela IAP — e que, como veremos adiante, se relacionam com a operação de
integralização de capital de que se cuida — verificou-se que, em verdade, todas elas foram pagas diretamente pela IIC e as que se mantiveram
em aberto foram revertidas por meio de distratos em sua totalidade até 28.02.02, conforme movimentações ilustradas no Quadro 8 do relatório
de acusação, reproduzido no relatório a este voto[13]. Chama também a atenção o resumo da movimentação da rubrica contábil do mútuo
mantido entre a IIC e a IAP no mesmo período, ilustrada no Quadro 10 do relatório de acusação, que evidencia que as operações de maior vulto
ocorreram no primeiro trimestre de 1999, estando relacionadas com a operação de integralização de capital.
45. Além disso, do total de R$ 202.197 mil teoricamente assumidos pela IAP, somente os termos de assunção de dívidas de 30.09.99, de R$ 42.174
mil, e de 31.10.99, de R$ 15.159 mil, foram devidamente formalizados no credor.
46. A meu ver, tais movimentações não deixam dúvidas de que, como destacado pela Comissão de Inquérito, as operações registradas foram
meramente escriturais.
47. Como exposto no relatório a este voto, em 13.01.99 o Conselho de Administração da IIC, em sua 187a reunião, deliberou a emissão de bônus de
subscrição que davam o direito de subscrever ações para serem integralizadas em dinheiro.
48. Não obstante, apurou-se que a integralização efetuada pela IAP no montante de R$ 132.041 mil se deu mediante débitos em conta de mútuo e
não em dinheiro, sendo R$ 24.397 mil por conta de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) — originado por créditos efetuados na
conta de mútuo com a IAP sem contrapartida identificável — e R$ 107.644 mil mediante débito na conta de mútuo da IAP. Mais que isso:
apurou-se, a partir das movimentações contábeis envolvendo a operação de aumento de capital, que não havia à época créditos a serem
compensados e sim saldo devedor na conta de mútuo, uma vez que a IAP devia à IIC, e que os únicos créditos existentes eram os provenientes
de assunção de dívidas. No entanto, como visto acima, todas as dívidas supostamente assumidas pela controladora foram, em verdade, pagas
diretamente pela IIC ou retornaram a esta última por meio de distratos de assunção de dívidas, evidenciando que as operações registradas
foram meramente escriturais.
49. A defesa argui que os acusados agiram no interesse da IIC, evitando que esta fosse privada dos recursos de que necessitava em razão da
possível reconsideração das subscrições efetuadas pelos acionistas, conforme prevista pela regulamentação aplicável na hipótese de
remanescerem bônus não subscritos. Trata-se, contudo, de mera conjectura que, a meu ver, não justifica a conduta adotada.
50. Entendo que a conduta dos acusados, em verdade, foi contrária aos interesses da companhia, à medida que a integralização do aumento de
capital, tal qual como efetuada pela IAP, sequer pode ser vista como uma forma indireta de integralização de capital em dinheiro, já que as
dívidas, como visto, ainda que assumidas pela controladora, foram pagas pela própria IIC ou a esta retornaram por meio de distratos. Deste
modo, os únicos recursos que de fato ingressaram na companhia, com vistas à sua capitalização, objetivo do aumento de capital proposto, foram
aqueles disponibilizados pelos demais acionistas da IIC.
51. A meu sentir, resta evidente que a IAP se utilizou de sua condição de acionista controladora fazendo com que os contratos de assunção de
dívidas fossem aceitos, mesmo sem a anuência dos seus credores originais, e que, indiretamente, tornaram-se moeda de troca para
integralização do aumento de capital.
52. Privada dos recursos necessários para a integralização do aumento de capital na IIC, a IAP agiu em interesse próprio, de forma a preservar o
valor de sua participação societária na companhia sem qualquer contrapartida financeira, evidenciando um tratamento privilegiado em
detrimento dos demais acionistas da IIC. Como informado por Natal Bressan, Jauneval de Oms, Di Marco Pozzo e Atilano de Oms Sobrinho à
Comissão de Inquérito, a IAP teria utilizado contratos de mútuos para integralizar seus direitos em virtude de não dispor dos recursos
necessários para tal (fls. 4.345, 4.356, 5.032 e 8.752).
53. Assim sendo, corroboro a conclusão da Comissão de Inquérito, no sentido de que a operação não passou de uma manobra com o objetivo de
gerar um saldo favorável de mútuo para a controladora de forma que lhe permitisse cobrir o "suposto" aporte de capital e assim preservar sua
participação societária na IIC, caracterizando o exercício abusivo de poder de controle pela IAP na modalidade prevista na alínea "c" do §1o do
art. 117 da Lei no 6.404/76, que assim dispõe:
"Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o
interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em
valores mobiliários emitidos pela companhia;".
54. Por sua vez, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, Mario Celso Petraglia e Di Marco Pozzo, todos diretores estatutários da IIC à época
dos fatos e também acionistas da IAP (conforme quadro 21 acima)[14], em razão das funções exercidas, do conhecimento da operação
efetuada e das responsabilidades perante a IAP[15] e a IIC, teriam agido com desvio de poder, conforme o disposto na alínea "b" do § 2o do art.
154, e infringido a vedação contida no art. 245, todos da Lei no 6.404/76, por atuarem em benefício do controlador e causarem prejuízo à
companhia e a seus acionistas.
55. Dispõem os referidos dispositivos legais que:
"Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
(...)
§ 2° É vedado ao administrador:
(...)
b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da
companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
(...)
Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada,
cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com
pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com
infração ao disposto neste artigo.".
II.3. Das operações com TDPs
26/38

II.3.1. Da intermediação, em benefício da controladora IAP, dos TDPs sem valor de mercado e liquidez, supostamente no interesse da IIC
56. Inicialmente, há que se deixar claro que, ao contrário do que fazem crer os acusados, a Comissão de Inquérito não questiona "a prática de
sociedades adquirirem títulos da dívida pública por valores desagiados trazidos a presente, com vistas a compensar tributos ou garantir instância
pelos seus respectivos valores de face", tampouco a validade dos TDPs ou mesmo o seu reconhecimento pelo Tesouro Nacional. O que se
questiona é a forma pela qual a IAP se utilizou dos TDPs, supostamente no interesse da IIC.
57. No caso concreto, as nove apólices da dívida externa brasileira, denominadas "State of Rio de Janeiro – 7% Sterling Loan of 1927", com valor
nominal unitário de £100,00 (cem libras esterlinas), foram transferidas de Flávia Caroline Peixoto Resende para os sócios da IAP, Di Marco
Pozzo e Jauneval de Oms, sem a menção de valor de transação, e destes para a IAP, parte delas em 14.12.01 pelo valor ajustado de R$
183.841.393,76 e o restante em 22.11.01 pelo valor de R$ 229.801.742,20.
58. Apurou-se que Flávia Caroline Peixoto Resende era estagiária do escritório Advocacia & Tribunais S/C quando firmou os termos de transferência
dos TDPs em benefício dos sócios da IAP, tendo ainda simultaneamente transferido "todos os direitos concernentes aos Autos da Ação
Ordinária no 2001.6898-2 em trâmite na terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, onde busca a sua validade perante o
Governo Federal que é o emitente do referido título" (fls. 2.836, 2.841, 2.846, 2.851, 2.856, 2.861, 2.863, 2.865 e 2.867).
59. Segundo a Comissão de Inquérito, a IAP ou seus sócios Jauneval de Oms e Di Marco Pozzo não efetuaram desembolsos financeiros para
adquirir estes TDPs, até porque, em razão de sua duvidosa liquidez, não haveria como lhes atribuir valor. Os únicos pagamentos efetuados
pelos TDPs seriam os honorários dos serviços prestados pelo escritório Advocacia & Tribunais S/C a fim de promover a ação que pleiteava
validar a utilização daqueles títulos na compensação de impostos (fls. 7.371/7.375, 7.387/7.390 e 7.394/7.405).
60. De fato, os instrumentos de cessão dos TDPs de Flávia Caroline Peixoto Resende para os sócios da IAP, Di Marco Pozzo e Jauneval de Oms,
não fazem qualquer menção de valor de transação. E aqueles celebrados entre estes últimos e a IAP dispõem, de acordo com a alínea "b" da
cláusula segunda, que o pagamento do preço ajustado era condicionado, nos termos dos artigos 114 e 118 do Código Civil de 1916 (vigente à
época)[16], isto é, ocorreria 30 (trinta) dias após "a utilização definitiva da referida apólice, seja mediante compensação com tributos devidos,
seja pelo seu recebimento integral em dinheiro". O parágrafo único da mesma cláusula estabelecia ainda que, para fins do disposto em sua
alínea "b", "considera-se utilização definitiva mediante compensação com tributos o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça
definitivamente a validade da referida apólice, e autorize a compensação junto ao órgão público competente" (grifei) (fls. 2.870/2.877).
61. Em sua defesa, os acusados alegam que agiram com extrema lisura, ao prever nos contratos de mútuo celebrados entre a IAP e a IIC que, na
hipótese de a validade e utilidade dos TDPs não se confirmarem, inclusive judicialmente, ficaria desfeita a cessão, estornando-se os efeitos
contábeis. Todavia, como veremos adiante, a IAP acabou por liquidar sua dívida com a IIC utilizando os TDPs antes do seu reconhecimento por
uma decisão judicial definitiva e com base em valores arbitrados de forma unilateral e que se distanciam significativamente do cálculo efetuado
pela metodologia do Tesouro Nacional.
62. Ora, como informado pelos próprios acusados, não há decisão transitada em julgado, seja na ação denominada "Ação Goiânia" ou na Ação
Declaratória em trâmite na 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ademais, ao comparar os valores contabilizados na IIC com
o cálculo efetuado pela metodologia da Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública do Tesouro Nacional – CODIV, a Comissão de
Inquérito concluiu que os referidos TDPs encontravam-se sobreavaliados em 12.457.401% e que foram, com esta base de valor, utilizados para
liquidar a dívida da controladora IAP.
63. Vale ainda destacar que, Jauneval de Oms, ao ser questionado sobre a razão pela qual os TDPs não foram adquiridos diretamente pela IIC,
declarou que não o foram "por motivos estratégicos" da IAP (fl. 4.357). Atilano de Oms Sobrinho, por sua vez, declarou que "os mesmos foram
adquiridos pela IAP devido à falta de crédito da IIC" (fls. 8.752/8.753). Ocorre que, contraditoriamente, como concluiu a Comissão de Inquérito,
tudo indica que os TDPs nunca foram comprados, mas sim cedidos pelo escritório de advocacia como parte do contrato para utilização dos
mesmos, além do que a IIC centralizava o caixa do grupo Inepar e se demonstrou como a principal financiadora de sua controladora. Deste
modo, se a transação com TDPs tinha de fato como principal objetivo a quitação de impostos, vencidos e a vencer, por meio de ação judicial,
conforme divulgado nas demonstrações financeiras da IIC, entendo que não se justifica a intermediação da IAP, especialmente porque o repasse
dos títulos à IIC, como visto, se deu com base em valores sobreavaliados.
64. Conforme apurado, o valor atualizado de cada apólice registrado na contabilidade da IIC foi elaborado pela MFN Consultoria Financeira, por meio
de laudo assinado por Marcos Fernandes do Nascimento. Quanto à avaliação atribuída à Fundação Getúlio Vargas - FGV e considerada pelo
juízo de primeira instância, na sentença proferida em 12.12.02, em verdade, foi também elaborada por Marcos Fernandes do Nascimento, que,
segundo Luiz Guilherme Schymura de Oliveira, diretor do IBRE-FGV, foi empregado da Instituição até 1997, sempre ocupando "cargos
meramente administrativos, não tendo sido a ele outorgado expressamente, em nenhum momento, poderes de representação" e que, portanto,
"a FGV não reconhece o Laudo em referência como sendo elaborado por esta Instituição." (fls. 4.777).
65. Em seu depoimento à Comissão de Inquérito, Marcos Fernandes do Nascimento afirmou não possuir nenhum curso de especialização para
realização de cálculos de natureza contábil/econômica; que a metodologia para a utilização dos índices no cálculo do valor presente das
obrigações ao portador foi por ele estruturada; que os cálculos de atualização monetária apresentados foram emitidos unicamente por ele; que a
MFN Consultoria não dispunha de situação jurídica formalizada, sendo a marca fantasia dos trabalhos de consultoria por ele executados; que,
pelo que se recorda, tanto a avaliação em nome da FGV quanto àquela em nome da MFN Consultoria foram solicitadas pelo escritório Advocacia
& Tribunais S/C; e que mantinha relacionamentos com o patrono do referido escritório de advocacia desde 1994, o qual era também seu cliente
para emissão de cálculos de atualização monetária para outras empresas (fls. 7.530/7.531).
66. Em sua defesa, os acusados remetem novamente ao laudo de avaliação elaborado pela MFN Consultoria Financeira e aquele atribuído à FGV,
bem como anexam avaliações posteriores emitidas pelo professor Ulisses Monteiro Ruiz de Gamboa e por Antonio Carlos Ferreira,
"reconhecidos como eméritos doutores na matéria". Vale dizer, os acusados surpreendentemente insistem em validar os laudos emitidos por
Marcos Fernandes do Nascimento, o qual, como restou comprovado, não possuía curso superior ou mesmo registro profissional para emitir
pareceres de tal natureza e tampouco representava a FGV. Quanto aos laudos apresentados pelos Srs. Ulisses Monteiro Ruiz de Gamboa e
Antonio Carlos Ferreira, intitulados especialistas, é fato que foram encomendados a posteriori pela acionista controladora e que igualmente
tratam de valores arbitrados de forma unilateral e que se distanciam significativamente do cálculo efetuado pela metodologia do Tesouro
Nacional.
67. É fato ainda que as características dos TDPs eram muito bem conhecidas pelos sócios da IAP e também administradores da IIC, vez que, como
já exposto acima, tais títulos foram originalmente adquiridos da estagiária do escritório Advocacia & Tribunais S/C por Di Marco Pozzo e
Jauneval de Oms, os quais, a exemplo da IAP, não efetuaram desembolsos financeiros quando de sua aquisição, já que os únicos pagamentos
efetuados teriam sido os honorários dos serviços prestados a esse mesmo escritório de advocacia a fim de promover a ação que pleiteava
validar a utilização daqueles títulos na compensação de impostos.
27/38

68. Em seus depoimentos à Comissão de Inquérito, Jauneval de Oms e Atilano de Oms Sobrinho afirmaram que não adotaram a forma de
valorização dos títulos informada pelo Tesouro Nacional para o registro na contabilidade da IIC em razão de discordar de tal critério, que estaria
sendo discutido na Justiça, sendo uma opção da Administração da companhia manter a contabilização dos TDPs pelo valor integral dos laudos
(fls. 8.713/8.714 e 8.753). A esse respeito, contudo, manifestou-se o Diretor Otávio Yazbek nos autos do Processo Administrativo CVM no
RJ2009/10850, ao apreciar pedido de reconsideração da decisão do Colegiado que indeferiu o recurso apresentado pela IIC quanto a ajustes
que deveria realizar em suas demonstrações financeiras[17]. Dispôs o Diretor-Relator que:
"17. Segundo a Recorrente, dada a tamanha dificuldade no cálculo dos ‘Títulos da Dívida Pública’, o único valor consistente que se teria
para estes títulos seria o valor obtido em laudos preparados por ‘reconhecidos doutores na matéria’.
18. Mas a questão, aqui, não me parece que seja esta sugerida pela Recorrente.
19. Tratando-se de ativos cujo valor está em discussão (judicial, inclusive), não há nenhuma razão na decisão da administração da
Recorrente em contabilizar os ‘Títulos da Dívida Pública’ de acordo com os mencionados laudos.
20. Se o devedor reconhece a dívida, mas reconhece por valor correspondente a, aproximadamente, R$3 mil, é por este valor que os
‘Títulos da Dívida Pública’ devem ser contabilizados.
21. Qualquer valor maior que o reconhecido pelo devedor é absolutamente incerto, ainda mais quando, de acordo com que o mencionei
no voto que apresentei anteriormente, já se tem notícia de decisão judicial a favor da prescrição de tais títulos.
22. E a existência dos pareceres ou da ação judicial mencionados no pedido de reconsideração não tem o condão de alterar este fato: a
receita relacionada a esses títulos continua incerta, pendente de apreciação e reconhecimento pelo Poder Judiciário.
23. Tampouco pareceres jurídicos (sobre o mérito da tese jurídica) permitiriam a contabilização de qualquer valor superior ao
reconhecido pela Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Afinal, como deixei bastante
claro no voto que apresentei anteriormente, seria somente a partir de avaliação a respeito da ‘quase certeza’ da realização das receitas
que se poderia contabilizar o valor sugerido pela Recorrente." (grifei).
69. Os acusados remetem ainda ao parágrafo 298, alínea "b", do relatório da acusação, que dispõe que a parcela não utilizada dos TDPs se
encontra refletida nas demonstrações financeiras das empresas do grupo INEPAR e que "a parcela não empregada é anulada em conta de
compensação com a controladora IAP, não tendo reflexo contábil". Ocorre que, o mesmo parágrafo 298, em sua alínea "c", deixa claro que
"como parcela utilizada entende-se a parte dos TDPs que foi usada na capitalização da IEM e na compensação realizada contra o mútuo ativo
da IIC em janeiro de 2004, assim como a parcela recebida da IAP em contrapartida ao saldo de mútuo existente em favor da IIC, operação
concretizada em 10.10.08". Vale dizer, o que é discutido neste PAS é exatamente a parcela "utilizada" dos TDPs, que, como visto acima,
produziu sim reflexo contábil nas demonstrações financeiras do grupo Inepar.
70. Conforme ilustra o Quadro 20 do relatório da Comissão de Inquérito, abaixo reproduzido, os valores contabilizados a maior dos TDPs nas
demonstrações financeiras consolidadas da IIC eram significativos e representavam, por exemplo, em relação ao exercício social findo em
31.12.08, 154,40% do patrimônio líquido da companhia.
Quadro 20
Em milhões de reais

Saldos em:
Valor contabilizado a
maior dos TDPs
(R$ milhões)

Total do Ativo
(R$ milhões)
% dos TDPs
em relação ao
Ativo
Total do Patrimônio
Líquido
(R$ milhões)
% dos
TDPs em
relação ao PL
31.12.04
130
1.677
7,75
172
75,58
31.12.05
166
1.975
8,40
294
56,46
31.12.06
205
2.175
9,43
288
71,18
31.12.07
246
2.253
10,92
304
80,92
31.12.08
579
2.278
25,42
375
154,40
71. Os títulos da dívida pública emitidos na primeira metade do século XX, em moeda estrangeira, sob a forma cartular e no exterior, são comumente
objeto de oferta, inclusive em sites como o www.permutalivre.com.br. e www.mercadolivre.com.br. Muitas das vezes, tais títulos são oferecidos
como sendo avaliados em milhares, milhões ou mesmo bilhões de reais e com promessas de que poderão ser utilizados na extinção de débitos
tributários e como garantia em execuções fiscais, o que, no entender da Secretaria da Receita Federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Ministério Público da União caracteriza-se como fraude tributária. Essa tentativa de fraude tornou-
se tão recorrente nos últimos anos que levou os referidos órgãos a elaborarem a "Cartilha sobre Fraudes de Títulos Públicos", com o objetivo de
alertar os contribuintes sobre o perigo de serem vítimas do que denominam "armadilha"[18].
72. Ainda de acordo com a citada Cartilha, alguns títulos regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943 [19], foram registrados por seus portadores, à
revelia da Secretaria do Tesouro Nacional, na BM&FBovespa e receberam códigos ISIN, código internacional que apenas informa as
características dos títulos (emissão, taxa de juros, etc), formalidade que não adicionaria nem garantiria valor ao papel. Nesse tocante, vale ainda
destacar que a própria BM&FBovespa informou nos autos do presente PAS que os códigos ISIN referentes aos TDPs (BRZVTZTDE017 e
BRZVTZTDE025) foram inativados em 19.05.06 por solicitação do Tesouro Nacional[20], entre outros motivos, por terem características que não
guardavam conformidade com os originais; que o registro de código ISIN de Títulos do Tesouro Nacional só poderia ser determinado pelo próprio
Tesouro, o que não se aplicava para os referidos registros; e que os referidos TDPs nunca foram admitidos à cotação no sistema da
BM&FBovespa (fls. 7.965).
73. Na citada solicitação à BM&FBovespa, o Tesouro Nacional, por meio de seu Secretário-Adjunto, assim contextualizou (fls. 7.970/7.971):
"Frequentemente, o Tesouro Nacional recebe consultas a respeito da possibilidade de resgate, troca, conversão, pagamento de dívidas
tributárias ou operações diversas envolvendo apólices da dívida pública e/ou outros títulos prescritos.
Porém, as circunstâncias nos levam a crer que muitas dessas consultas são provocadas por agentes incutidos de má fé que procuram meios de
‘regularizar’ tais títulos, ou dar-lhes uma aparência de documento válido e assim oferecer a terceiros a possibilidade de operações, apresentando
28/38

inclusive laudos periciais e cálculos que atribuem aos títulos valores elevados.
Diante dessas consultas que percebemos perniciosas e que suscitam dúvidas inclusive quanto à veracidade dos papeis apresentados, sempre
procuramos resguardar o interesse público levando o assunto ao conhecimento da Polícia Federal para as providências cabíveis.".
74. Diante do exposto, não tenho dúvidas de que, sobre o aspecto de obtenção e de repasse dos TDPs, supostamente em benefício da IIC e suas
controladas, resta evidente que a intermediação efetuada foi injustificada e prejudicial à IIC, caracterizando o exercício abusivo de poder por parte
da controladora IAP, conforme evidenciado nas modalidades previstas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76.
75. Igualmente restou caracterizada a responsabilidade de Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler e Di Marco Pozzo, por
infração ao caput e inciso II do art. 155 e ao art. 245 da Lei no 6.404/76, abaixo transcritos:
"Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
(...)
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar
de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
(...)
Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada,
cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com
pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com
infração ao disposto neste artigo.".
76. É o que se depreende da responsabilidade inerente aos cargos por eles exercidos na IIC, bem como dos depoimentos tomados e demais provas
coligidas pela Comissão de Inquérito. Atilano de Oms Sobrinho e Jauneval de Oms integravam a administração da IIC e detinham o controle
acionário da IAP, tendo demonstrado pleno conhecimento sobre a operação de intermediação dos TDPs. Jauneval de Oms, inclusive, foi
signatário dos contratos de repasse dos TDPs (denominados "Contrato de Mútuo de Ativo Financeiro – Dívida Pública Federal") em nome da
IAP, juntamente com Di Marco Pozzo, observando-se ainda que a participação destes é reforçada pelo fato de os TDPs terem sido
primeiramente cedidos para eles, depois para a IAP e desta para a IIC. Jauneval de Oms foi ainda apontado por Di Marco e César Romeu Fiedler
como o responsável por conduzir os assuntos referentes aos TDPs. Igualmente resta evidenciada nos autos a participação de César Romeu
Fiedler, Diretor-Presidente da IIC e signatário dos contratos de repasse dos TDPs em nome da companhia[21].
II.3.2. Da liquidação dos mútuos com a IAP efetuadas com TDPs em 02.01.04
77. Como exposto no relatório a este voto, em 02.01.04 o mútuo ativo da IIC (dívida da IAP com a IIC) foi amortizado em R$ 104.733 mil utilizando
como "moeda" os TDPs recebidos da IAP e capitalizados na Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – IEM, controlada da IIC, sem que a
operação fosse submetida à assembleia de acionistas ou registrada nas reuniões do Conselho de Administração. Segundo apurado, além de
não ter sido submetida à assembleia, não foi levado em conta que a sentença de 1o grau proferida em 12.12.02 que autorizava a compensação
de impostos e a capitalização de empresas com os TDPs estava sob o efeito suspensivo desde 03.09.03 (Processo no 2001.35.00.006898-2).
78. Inicialmente, vale destacar que, segundo disposto nos denominados Contratos de Mútuo de Ativo Financeiro – Dívida Pública Federal
celebrados entre a IAP e a IIC, a mutuante (IAP) somente poderia exigir da mutuária (IIC) a liquidação do contrato "após decisão definitiva
relativamente ao direito de compensação dos créditos decorrentes das apólices da dívida pública que integram o ATIVO FINANCEIRO mutuado
com tributos e contribuições federais, inclusive as de natureza previdenciária ou outras dívidas que existam com a União e suas autarquias (...)."
Ademais, os contratos previam que "caso os títulos da dívida pública que integram o ATIVO FINANCEIRO mutuado não sejam aptos, ao final, à
compensação a que se refere a Cláusula anterior, os mesmos, à opção da MUTUÁRIA, serão devolvidos à MUTUANTE, estornando-se os
efeitos contábeis decorrentes da operação até aquele momento"[22]. Esta última cláusula, inclusive, é invocada pelos acusados em sua defesa
com o intuito de comprovar que teriam agido com "extrema lisura" por ocasião do repasse dos TDPs à IIC.
79. No entanto, contraditoriamente, o que se verificou foi a liquidação da dívida da IAP perante a IIC, no montante de R$ 104.733 mil, sem consulta à
assembleia de acionistas ou ao Conselho de Administração, utilizando como moeda os TDPs antes do seu reconhecimento por uma decisão
judicial definitiva, caracterizando conduta vedada pelo art. 154, §2o, alínea "b" e art. 245, ambos da Lei no 6.404/76, já transcritos acima. Tal
situação é ainda agravada em razão de os TDPs, como já exposto neste voto, terem sido registrados na contabilidade da IIC com base em
valores arbitrados de forma unilateral pela controladora, beneficiária da operação, por meio de laudo elaborado por quem não tinha competência
para tal, evidenciando uma superavaliação dos TDPs em 12.457.401% quando comparado com o cálculo efetuado pela metodologia do Tesouro
Nacional. Esse fato, inclusive, levou a Superintendência de Relações com Empresas – SEP a determinar à IIC que efetuasse os devidos ajustes
no valor dos TDPs quando da elaboração de suas demonstrações financeiras, em função da convenção do conservadorismo. Esta decisão,
cabe frisar, foi ainda corroborada pelo Colegiado desta Autarquia em reuniões realizadas em 16.11.11 e 20.08.13.
80. A meu sentir, resta evidente que os administradores da IIC não agiram com "extrema lisura", ao contrário, nitidamente agiram irregularmente em
favor da acionista controladora e em detrimento da IIC e de seus acionistas. Deste modo, seja em decorrência das atribuições inerentes aos
cargos então ocupados, da relevante participação detida na IAP ou demais provas coligidas pela Comissão de Inquérito, como já evidenciado no
item II.3.1 acima, entendo que não restam dúvidas acerca da participação de Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, César Romeu Fiedler
e Di Marco Pozzo nas decisões referentes aos TDPs. Especificamente quanto a Natal Bressan, verifica-se que, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da IIC, anuiu com a referida liquidação, que, por seu turno, também lhe foi proveitosa à medida que detinha relevante
participação no capital social da IAP.
81. Por tudo o que foi exposto, também não restam dúvidas acerca da caracterização do exercício abusivo de poder por parte da controladora IAP,
conforme evidenciado nas modalidades previstas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76, ao amortizar em 02.01.04 a sua
dívida perante a IIC, no montante de R$ 104.733 mil, utilizando como "moeda" os TDPs, em prejuízo dos demais acionistas da companhia.
II.3.3. Do encaminhamento para votação em 10.10.08, na 70a AGE da IIC, da proposta de liquidação dos mútuos com a IAP com a utilização de
TDPs
82. Como exposto no relatório a este voto, a operação de liquidação com os TDPs ocorrida em 10.10.08, por R$ 278.051 mil, foi aprovada na 70a
AGE de mesma data (fls. 5.089/5.090).
83. Ocorre que, de acordo com o apurado pela Comissão de Inquérito, os administradores da IIC deixaram de informar aos acionistas minoritários
que aprovaram a operação que, em julgamento de 2a instância realizado no Tribunal Regional Federal da 1a Região em 04.05.07, os títulos foram
declarados como prescritos, e também teriam fornecido informação inverídica aos acionistas quando declararam que os TDPs eram registrados
e admitidos para negociação na Bolsa. Concluiu a Comissão de Inquérito que os acionistas minoritários que aprovaram a operação votaram sem
o conhecimento de que a sentença de 1a instância havia sido reformada em maio de 2007, o que era de extrema relevância para a formulação do
29/38

voto, não possuindo, portanto, elementos para votar contrariamente à proposta apresentada pela Administração. Os acionistas também não
foram informados sobre o valor nominal de cada título e as notas explicativas da IIC, por sua vez, não proporcionavam maiores esclarecimentos a
respeito, restringindo-se a informar que seriam títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.
84. Ainda segundo a Comissão de Inquérito, a IIC não deu publicidade a esta decisão, pelo contrário, em suas demonstrações financeiras de
31.12.08, nota explicativa no 17, continuou divulgando o seguinte texto:
"Em 12 de dezembro de 2002, foi proferida sentença favorável em 1a instância, contemplando o direito de utilização dos títulos na
compensação de tributos e contribuições federais, inclusive as de natureza previdenciária."
85. Como já exposto acima, os valores atribuídos aos TDPs consistiram em valores arbitrados de forma unilateral pela controladora, beneficiária da
operação, por meio de laudo elaborado por quem não tinha competência para tal, evidenciando uma superavaliação dos TDPs em 12.457.401%
quando comparado com o cálculo efetuado pela metodologia do Tesouro Nacional, observando-se que, como destacou o Diretor Otávio Yazbek
no Processo Administrativo CVM no RJ2009/10850, qualquer valor maior que o reconhecido pelo devedor é absolutamente incerto, ainda mais
quando já se tem notícia de decisão judicial a favor da prescrição de tais títulos. E, como visto, tal decisão judicial foi proferida em 04.05.07, isto
é, mais de 1 ano antes da data de realização da 70a AGE e da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em
31.12.08.
86. Os acusados argumentam que não houve a intenção dolosa de falsear a realidade ou omitir fraudulentamente fato relativo às informações
prestadas. Afirmam que não se omitiram, ao acatar, sem maiores ou profundas indagações, "os laudos elaborados por renomados e idôneos
experts em avaliações, tendo em vista que versavam sobre matéria técnica de natureza econômica financeira, cuja expertise não dispõem".
Entendem que, uma vez que os TDPs eram suscetíveis de valoração econômica, prestavam-se eles para constituir em pagamento de mútuos
contraídos pela IAP junto à IIC.
87. A meu ver, contudo, a invocada ausência de expertise não tem o condão de isentar os administradores de responsabilidade, à medida que estes
tinham plena ciência de que os valores atribuídos aos TDPs foram arbitrados de forma unilateral pela controladora a partir de laudo cujo critério
de valoração afigurava-se bastante distinto daquele adotado pelo Tesouro Nacional. É o que se infere dos depoimentos tomados e também de
correspondência do próprio Tesouro Nacional, datada de 04.11.03, dirigida à Jauneval de Oms[23].
88. Ora, as características dos TDPs eram muito bem conhecidas pelos sócios da IAP e também administradores da IIC, vez que, como já exposto
acima, tais títulos foram originalmente adquiridos da estagiária do escritório Advocacia & Tribunais por Di Marco Pozzo e Jauneval de Oms, os
quais, a exemplo da IAP, não efetuaram desembolsos financeiros quando de sua aquisição, já que os únicos pagamentos efetuados teriam sido
os honorários dos serviços prestados a esse mesmo escritório de advocacia a fim de promover a ação que pleiteava validar a utilização daqueles
títulos na compensação de impostos. Igualmente os administradores da IIC possuíam plena ciência de que os contratos de repasse dos TDPs
celebrados entre a companhia e sua controladora expressamente condicionavam a liquidação dos mútuos à "decisão definitiva relativamente ao
direito de compensação dos créditos decorrentes das apólices da dívida pública (...)", conforme abordado no item II.3.2 deste voto. Ademais, de
acordo com o divulgado nas demonstrações financeiras da IIC, a transação com TDPs teria como principal objetivo a quitação de impostos,
vencidos e a vencer, por meio de ação judicial.
89. Não se pode negar, portanto, que o andamento da ação judicial era de extrema relevância para a apreciação da proposta colocada em pauta na
70a AGE. Tal relevância resta ainda nítida nas justificativas concedidas à Comissão de Inquérito pelos acionistas minoritários diretamente
responsáveis pela aprovação da proposta de quitação da dívida pela IAP.
90. Segundo a UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora de dois fundos representativos de 54,14 % dos votos válidos
favoráveis à proposta, era de conhecimento que o resgate dos títulos dependia de êxito em ação judicial, "com sentença favorável em 1a
instância e ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, no sentido de que são títulos válidos e que tal ação conta com grandes
possibilidades de sucesso" (fls. 6.931/6.932). Também a Hedging-Griffo Corretores de Valores S.A., administradora de fundos representativos de
15,62% dos votos válidos favoráveis à proposta, informou que (fls. 6.933 a 6.934):
"(...) a operação proposta poderia representar para a companhia a possibilidade de compensação de tributos e contribuições federais,
conforme a prática da companhia de utilizar títulos da dívida pública para este tipo de compensação, segundo consta nas notas
explicativas das ITRS de todo o ano de 2008. Naturalmente, a compensação dependia do sucesso do processo judicial que trata da
questão, mas o cenário estava positivo para a tese da companhia porque ela havia obtido decisão favorável em 1a instância.
Por conta disso, consideramos interessante a proposta que possibilitaria receber bens que poderiam ser utilizados para compensação
de tributos e contribuições federais ou que lhe poderiam gerar receita em eventual operação de venda, do que manter um mútuo com o
acionista controlador que há anos não era pago e cujo valor crescia ao longo do tempo, sendo que, segundo nossa análise com base no
que foi divulgado pela companhia, o mútuo era atualizado pela TR, sem a incidência de juros.
Com base nisso, foi tomada a decisão de votar favoravelmente na quitação da dívida da Inepar.".
91. Quanto à informação de que os TDPs eram registrados e admitidos para negociação na Bolsa, remeto ao item 72 do presente voto, onde já
abordei a matéria.
92. Diante das provas coligidas nos autos, restou comprovado que os administradores se limitaram a informar aos acionistas minoritários que a
operação proposta abrangia títulos vencidos de emissão do Tesouro Nacional de que a IAP era titular, não adentrando nas características
desses títulos tampouco expondo a real situação da ação judicial em que se pleiteava a compensação de passivos tributários federais com esses
mesmos títulos[24]. Deste modo, os acionistas da IIC, alheios a tais informações, acabaram por aprovar a quitação da dívida que a IAP possuía
perante a IIC, no montante de R$ 278 milhões, mediante a dação em pagamento desses títulos, acreditando estar agindo em benefício da IIC.
93. Não vislumbro justificativa plausível para o fato de tais informações, a meu ver determinantes para a tomada de decisão pelos acionistas, não
terem sido devidamente prestadas. Entendo que, ao assim agirem, os administradores da IIC omitiram-se no exercício ou proteção de direitos
da companhia, faltando com o seu dever de lealdade, em infração ao art. 155, caput e inciso II, da Lei no 6.404/76, bem como descumpriram o
disposto no art. 245 da mesma lei. E, diante das atribuições inerentes aos cargos então ocupados, da relevante participação detida na IAP ou
demais provas coligidas pela Comissão de Inquérito, entendo que não restam dúvidas acerca da responsabilização de Atilano de Oms Sobrinho,
Jauneval de Oms e Di Marco Pozzo.
94. Consoante informado por Jauneval de Oms à Comissão de Inquérito, a convocação da 70a AGE da IIC se deu por iniciativa do Presidente do
Conselho de Administração, Atilano de Oms Sobrinho, que, como já abordado acima, era juntamente com Jauneval controlador da IAP, tendo
participado de todo o processo envolvendo a intermediação dos TDPs. Por seu turno, Jauneval de Oms era membro do Conselho de
Administração e diretor estatutário da IIC à época, tendo participado como secretário na referida AGE e também como representante da IAP,
conforme consignado em ata. A IAP foi ainda representada na assembleia por Di Marco Pozzo, que a presidiu. Ademais, Di Marco Pozzo era à
época membro do Conselho de Administração da IIC e, segundo informado por ele em depoimento, era o responsável pelas tratativas jurídicas
30/38

de maior grau de complexidade dentro do grupo Inepar (fl. 5.032).
95. Especificamente quanto a César Romeu Fiedler, porém, entendo que não existem elementos suficientes a corroborar a conclusão da Comissão
de Inquérito de que teria deixado de prestar, como diretor de relações com investidores, os devidos esclarecimentos sobre a citada proposta da
liquidação de empréstimos de mútuo encaminhada para votação na 70a AGE. Não foram reunidas provas de sua atuação nos procedimentos
que antecederam a realização da AGE ou mesmo na elaboração de quaisquer documentos relativos à matéria a ser deliberada, tampouco que
ele estivesse presente à assembleia. A meu ver, as responsabilidades inerentes ao cargo de DRI não justificam, por si só, a imputação atribuída
a César Romeu Fiedler.
96. Do mesmo modo, não estou convencido da responsabilidade imputada à controladora IAP, por abuso de poder de controle, por supostamente ter
encaminhado a matéria para votação e não ter informado aos demais acionistas a real situação da ação judicial em que se pleiteava a
compensação de passivos tributários federais com os TDPs. Não há evidências de que a assembleia tenha sido convocada por iniciativa da IAP,
que, inclusive, absteve-se de votar a matéria. Segundo apurado, a convocação da AGE se deu por ato do presidente do Conselho de
Administração, tendo como ordem do dia não somente a deliberação sobre a dívida detida pela IAP perante a IIC mas também a aprovação "de
modificações necessárias no estatuto social da companhia para nele incorporar as melhores práticas de governança corporativa vigentes em
nosso mercado". Ao que tudo indica, os procedimentos que antecederam a realização da AGE foram levados a efeito pela própria Administração
da companhia, observando-se que, como visto acima, Atilano de Oms Sobrinho, que ocupava à época o cargo de Presidente do Conselho de
Administração, tinha pleno conhecimento das características dos TDPs bem como do andamento da ação judicial.
II.4. Da intermediação da IAP na venda de ações de emissão da Global Telecom S.A.
97. Como exposto no relatório a este voto, em 03.07.00 a Diretoria da Inepar Telecomunicações, controlada da IIC, deliberou vender a participação
de 89,07% que detinha no capital da Global Telecom, tendo, para isso, contratado a IAP. Nos termos do contrato (fls. 1.262/1.264), o preço
mínimo de venda foi fixado em R$ 24.680 mil, correspondente ao valor contábil do investimento em 30.06.00, e a comissão em 3% sobre o preço
mínimo ou em 30% sobre a diferença entre o preço mínimo e o efetivamente obtido na transação, o que fosse maior.
98. Com a efetivação do negócio em fevereiro de 2001, a IAP recebeu a título de comissão o valor de R$10.732 mil (fls. 1.273), correspondente a
30% de R$ 35.773 mil, diferença entre o valor de venda (R$ 60.453 mil), deduzido do preço mínimo fixado (R$ 24.680 mil). De acordo com a
Comissão de Inquérito, tendo em vista que não foi adotado nenhum outro critério para apuração do valor econômico-financeiro do investimento
para definição do preço mínimo e que, em dezembro de 2000, apenas seis meses depois do estabelecimento do preço mínimo, já existia oferta
firme de R$ 47.171 mil para as ações, verifica-se que tanto o percentual de 30% quanto a base de cálculo da comissão devida à IAP foram
excessivamente onerosas para a vendedora.
99. Em sua defesa, Atilano de Oms Sobrinho ressalta a relação de confiança entre ele e os acionistas da Global Telecom, incluindo a Inepar
Telecomunicações, destacando que foi designado, por meio da IAP, como negociador e condutor da operação de venda pretendida. Observa
que a comissão da IAP foi ajustada entre os acionistas da Global Telecom e refletida em instrumento próprio celebrado entre a IAP e a Inepar
Telecomunicações, da mesma forma que foi refletido em instrumentos próprios celebrados entre a IAP e os demais vendedores. Acresce que
ficou decidido que a IAP faria jus a uma comissão de 3% sobre o preço de venda, esse tendo um valor mínimo fixado, e que, caso a venda fosse
concluída por valor superior, a IAP faria jus a uma comissão extra, a título de prêmio, no montante correspondente a 30% do valor acima do
mínimo fixado.
100. Decerto, a confiança é elemento indispensável à relação entre administrador e companhia, afinal aquele deve exercer suas funções sempre
levando em conta o interesse desta última. Como destaca Luis Felipe Spinelli: "Os administradores são, portanto, galgados a seus cargos — os
quais são tipicamente de confiança — para bem administrarem a companhia, de maneira técnica e sempre colocando o interesse social acima do
pessoal"[25]. Assim, a invocada relação de confiança existente entre o acusado e a Inepar Telecomunicações, companhia aberta na qual
exercia o cargo de diretor presidente e diretor de relações com investidores e que era controlada pela IIC, apenas vem a reforçar os deveres
fiduciários para com a companhia da qual é administrador. E a meu ver, tais deveres não foram cumpridos, como bem destacou a Comissão de
Inquérito.
101. Conforme apurado, apesar de aprovada a desmobilização do investimento pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Inepar
Telecomunicações, não há registro nas respectivas atas de reunião de que a contratação da IAP, com o objetivo de vender a participação, tenha
sido submetida à deliberação (fls. 1.265/1.268). O que se tem notícia é que, como admite o próprio acusado, foi designado, por meio da IAP,
como negociador e condutor da operação de venda pretendida.
102. Ao contrário do arguido pelo acusado, entendo pela aplicabilidade ao caso concreto do conflito de interesses previsto no art. 156 da Lei no
6.404/76, vez que, a meu ver, restaria caracterizada a intervenção em operação social na qual o acusado possuía interesse conflitante. É nítido o
vínculo que o acusado possuía com a controladora IAP, companhia da qual era acionista, com 21% de participação, e que o elegeu para o cargo
de administrador da IIC, sendo ainda incontroverso nos autos que o mesmo participou pessoalmente e contribuiu substancialmente nas
negociações em nome da IAP e da Inepar Telecomunicações, da qual era também administrador. E, como veremos adiante, a contratação da
IAP não se deu em condições razoáveis ou equitativas, vez que se mostrou favorável à controladora em detrimento da Inepar Telecomunicações.
Nesse tocante, cito novamente Luis Felipe Spinelli para corroborar o entendimento de que "o cumprimento dos deveres fiduciários dos
administradores deve, sim, ser analisado com maior rigor nas operações em que o controlador figura como contraparte"[26].
103. A respeito, vale ainda citar os ensinamentos de Nelson Eizirik, também reproduzidos no parágrafo 136 do relatório da Comissão de Inquérito:
"Ao exercer o direito de voto ou praticar determinado ato, o acionista ou o administrador deve sempre observar o interesse social em
detrimento dos interesses individuais que possam ser com ele incompatíveis.
Vale dizer, a discricionariedade do acionista ou do administrador no exercício do voto e na prática de determinado ato tem no interesse
social o seu limite.
Verifica-se, assim, o conflito substancial de interesses quando o voto ou ato é exercido ou praticado pelo acionista ou administrador
com desvio de finalidade, não atendendo, por conseguinte, ao interesse social, em desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade.
O conflito substancial pode relacionar-se com o interesse próprio ou alheio, como será o caso, por exemplo, de beneficiar ilicitamente
uma sociedade concorrente na qual o acionista ou administrador tenha um interesse maior do que aquele que possui na sociedade em
que está votando ou atuando. Nessa hipótese, será ilícito o voto ou o ato do acionista ou do administrador uma vez que estará
sacrificando o interesse da sociedade em benefício de outra. Haverá, portanto nítido desvio de finalidade.
Para que se possa falar em conflito substancial de interesse, é essencial que se analise a situação fática em que a satisfação do
interesse do indivíduo, nesta qualidade, importe em sacrifício do interesse de grupo do qual também faz parte, ou vice-versa."[27]
(grifei)
104. Segundo se infere do "Instrumento de Mandato de Venda de Ações" celebrado entre a IAP e a Inepar Telecomunicações, foi estabelecida uma
comissão extra, "a título de prêmio", para a IAP, na hipótese de a venda ser concluída por valor superior ao preço mínimo estabelecido no
31/38

mesmo contrato. Cuida-se da aplicação do percentual de 30% sobre a diferença entre o valor mínimo e aquele efetivamente resultante da
transação.
105. Como visto, o preço mínimo da venda foi fixado em R$24.680.282,63 e correspondia ao "valor do investimento contabilizado sob a data de
30.06.00". Ocorre que, como salientou a Comissão de Inquérito, não obstante a remuneração pela intermediação da venda contasse com uma
parcela variável relevante vinculada ao valor negociado, não foi adotado nenhum outro critério para apuração do valor econômico-financeiro do
investimento para definição do preço mínimo. E em dezembro de 2000, apenas seis meses depois do estabelecimento do preço mínimo, já
existia oferta firme de R$ 47.171.978,66 para as ações, valor esse 91% superior ao preço mínimo estabelecido no contrato (fls. 1.269/1.272).
Por sua vez, o valor da venda foi de R$60.413.188,64, cerca de 145% superior ao referido preço mínimo (fls. 1.275).
106. Entendo ainda que não assiste razão ao acusado ao tentar desqualificar a comparação, efetuada pela Comissão de Inquérito, entre a
remuneração recebida pela IAP no caso concreto e aquela paga à Fator Kimberley por ocasião da estruturação da operação de alienação da
participação da IIC no Consórcio Telemar, ocorrida quase dois anos antes[28]. A comparação com outras operações realizadas no mercado é
um importante subsídio na análise das condições ajustadas entre as partes e, como visto, a remuneração estabelecida em cada caso, em
termos percentuais (e não em valores absolutos), observadas as respectivas particularidades, mostraram-se bastante discrepantes entre si
(1,06% frente a 17,76% do valor da venda).
107. A meu sentir, os fatores acima expostos, considerados em conjunto, demonstram que a operação capitaneada pelo acusado foi favorável à IAP,
em detrimento da Inepar Telecomunicações e, indiretamente, da IIC.
108. Assim sendo, corroboro a conclusão da Comissão de Inquérito de que Atilano de Oms Sobrinho, ao contratar de forma irregular e em benefício
da controladora IAP a intermedição da venda de ações da Global Telecom S.A., pertencentes à Inepar Telecomunicações S.A., empresa na qual
exercia o cargo de diretor presidente e diretor de relações com investidores e que era controlada pela IIC, revertendo em benefício da IAP
R$10.732 mil, equivalente a 17,76% do valor da venda, faltou com o seu dever de lealdade e agiu em conflito de interesses, em infração ao art.
155, caput e inciso II, e ao art. 156, §1o, da Lei no 6.404/76, que assim dispõem:
"Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
(...)
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar
de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
(...)
Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem
como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis
ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros."
109. Ainda diante das provas coligidas nos autos e evidenciadas no presente voto, estou convencido de que a IAP exerceu o seu poder de controle de
forma abusiva, nos termos do disposto na alínea "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76, ao ser remunerada de forma irregular e
desproporcional para intermediar a venda de ações da Global Telecom S.A., em reconhecida condição de favorecimento.
II.5. Do envolvimento dos administradores na elaboração das demonstrações financeiras da IIC
110. De acordo com a Comissão de Inquérito, a IIC efetuou as contabilizações dos TDPs em desacordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, pois, em se tratando de ativo contingente, este sequer deveria ser contabilizado pela
IIC enquanto não estivesse efetivamente assegurada a sua obtenção em decisão final para a qual não caibam mais quaisquer recursos. Nesse
tocante, a Comissão observou que a decisão judicial de 2a instância foi precedida de decisões desfavoráveis não reveladas pela IIC, que já
indicavam a necessidade de uma atitude mais conservadora em relação à sua divulgação.
111. Deste modo, destacou a Comissão de Inquérito que o reconhecimento contábil do ativo contingente para as demonstrações financeiras de
31.12.04 "deveria seguir o estabelecido no Parecer de Orientação CVM no 15/87 que, em atendimento ao Princípio do Conservadorismo
(Prudência), esses ganhos não devem ser contabilizados enquanto não estiver efetivamente assegurada a sua obtenção em decisão final para a
qual não caibam mais quaisquer recursos". Já nos balanços emitidos em 2005, 2006, 2007 e 2008, a Comissão de Inquérito observou que,
independentemente do que vinha se firmando nas decisões judiciais, as transações com os TDPs continuaram sendo registradas pela IIC e sua
controlada IEM por valores que dificilmente seriam reconhecidos pela Justiça, em desacordo com o que preceitua a Deliberação CVM No 489/05,
que aprovou o Pronunciamento do IBRACON NPC No 22.
112. Especificamente quanto à contabilização dos TDPs, vale destacar o entendimento exarado pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP por ocasião da análise das demonstrações financeiras da IIC encerradas em 31.12.09, que culminou na determinação do seu refazimento
no comparativo com as demonstrações financeiras de 31.12.10. Para a SEP, mesmo com base em laudos, o critério de mensuração dos TDPs
usado pela companhia não poderia ser aceito, de forma que a IIC deveria ajustar o seu valor, seguindo as diretrizes do Decreto-Lei no 6.019/43 e
do Tesouro Nacional. A juízo da SEP, a companhia deveria ter observado a convenção do conservadorismo — conforme a Deliberação CVM no
29/86, vigente na ocasião dos registros iniciais dos referidos títulos — e ajustado o ativo aquele que representasse o menor valor[29]. Ademais,
ouvida a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, esta corroborou o entendimento da SEP, destacando que[30]:
"Trata-se de uma questão no qual não há espaço para discussão. O responsável pela realização dos pretensos ativos é a Secretaria do
Tesouro Federal e esta foi diligenciada pela SFI com relação a apurar qual a metodologia de cálculo que deve ser aplicada aos títulos, à
luz dos critérios previstos na legislação pertinente. A diligência apontou que a companhia se utilizou de outra metodologia para
mensurar tais títulos e esta resultou em valores superiores aos que seriam apresentados caso a metodologia do Tesouro Nacional fosse
aplicada.
Caso a companhia discorde da metodologia utilizada pela STF deverá envidar os esforços — em instância administrativa ou jurídica —
junto às áreas competentes. Não obstante, deve acatar a convenção do conservadorismo[31] e ajustar o valor do ativo àquele que
representa menor monta.".
113. A IIC recorreu da decisão da SEP, recurso esse indeferido pelo Colegiado em 16.11.11. A companhia então apresentou pedido de
reconsideração da decisão do Colegiado, o qual também foi indeferido, em reunião realizada em 20.08.13, conforme já relatado no item 68 deste
voto[32].
114. A meu sentir, a decisão da SEP, corroborada pelo Colegiado em sede recursal, alinha-se ao entendimento da Comissão de Inquérito no sentido
de que a contabilização dos TDPs foi realizada em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, pelo que respondem os diretores responsáveis por assim orientar a companhia, por infração ao disposto no art. 177, caput e § 3o,
32/38

combinado com o caput do art. 176 da Lei no 6.404/76, que assim dispõem:
"Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no
exercício:
(...)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
§ "3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma comissão.".
115. A responsabilidade dos diretores é também expressamente prevista no art. 10 do Estatuto Social da IIC, que estabelece ser de competência da
Diretoria, em conjunto, a elaboração do balanço anual e do relatório respectivo. Ainda de acordo com o Estatuto Social, a Diretoria da IIC era
composta à época por 1 (um) Diretor-Presidente e até 2 (dois) diretores assim designados: um Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com
Investidores, e um Diretor Comercial[33].
116. Segundo apurado, Atilano de Oms Sobrinho figurou como Diretor-Presidente durante todo o período, sendo, portanto, responsável por fazer
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.04 a 31.12.08. Respondem ainda Natal Bressan, na qualidade
de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, no que tange às demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.04
a 31.12.06; Jauneval de Oms, na qualidade de Diretor Comercial, no que tange às demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos
em 31.12.06 a 31.12.08; e César Romeu Fiedler, como diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, no que tange às
demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.07 e 31.12.08.
117. Ainda segundo a Comissão de Inquérito, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade igualmente não
teriam sido observados por ocasião da utilização pela Inepar Energia S.A., controlada da IIC, de laudo econômico elaborado em junho de 2004
para integralizar o capital em controlada integral (Penta Participações e Investimentos Ltda.). O laudo de avaliação econômica, que foi utilizado
para capitalizar a Penta Participações, teve como objetivo a avaliação do investimento da Inepar Energia na CEMAT – Centrais Elétricas
Matogrossense S.A, cuja participação, antes de ser transferida e capitalizada na Penta Participações, era contabilizada pelo método de
equivalência patrimonial. A Inepar Energia registrou a diferença apurada entre o valor atribuído ao laudo de avaliação econômica (R$ 231
milhões) e o valor do investimento que se encontrava avaliado por equivalência patrimonial (R$ 123 milhões), tendo contabilizado R$ 108 milhões
como resultado não operacional.
118. A IIC promoveu a contabilização de equivalência patrimonial em decorrência do seu investimento na Inepar Energia e, em 31.12.04, o reflexo
desta contabilização no lucro não operacional no resultado consolidado da IIC foi de aproximadamente R$ 42 milhões, frente a um patrimônio
líquido de R$172 milhões, evidenciando que a operação foi relevante para a companhia.
119. No entender da Comissão de Inquérito, o laudo de avaliação econômica foi adotado como artifício para "atualizar" o valor de um investimento,
sendo suficiente para promover um acréscimo patrimonial na contabilidade da empresa, obviamente em desacordo com a NBC T - 16.9 –
Reavaliação dos Ativos, aprovada pela Resolução CFC no 1.004/04, pois a reavaliação é admissível apenas para bens tangíveis registrados no
ativo imobilizado.
120. Há que se observar que tal fato ensejou a determinação pela SEP do refazimento das demonstrações financeiras da Inepar Energia encerradas
em 31.12.09, no comparativo com as demonstrações financeiras de 31.12.10. A Inepar Energia recorreu da decisão da SEP, recurso esse
indeferido pelo Colegiado em 16.11.11. A companhia então apresentou pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, o qual também foi
indeferido, em reunião realizada em 20.08.13 (Processo Administrativo CVM no RJ2009/10849).
121. Ao apreciar o pedido de reconsideração, o Diretor-Relator Otávio Yazbek destacou que o assunto então reanalisado não era novo e que, antes
mesmo da apreciação deste caso, o Colegiado já havia decidido contrariamente à interpretação da recorrente e já havia reconhecido que, em
casos como este, não se pode registrar contabilmente o ágio decorrente da integralização do aumento de capital realizado entre partes
relacionadas[34]. Ademais, enfatizou ser dispensável dizer que se tratava de uma "reavaliação na essência" que teria acontecido nas
demonstrações da própria recorrente e não nas da Penta, já que, com a operação ora analisada, o investimento na CEMAT antes contabilizado
por um valor passou, por intermédio da Penta, a ser contabilizado com outra base de mensuração do investimento.
122. A exemplo da contabilização dos TDPs, a decisão da SEP, corroborada pelo Colegiado em sede recursal, alinha-se ao entendimento da
Comissão de Inquérito no sentido de que a reavaliação de ativos acima referida foi realizada em desacordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, evidenciando um artifício para "atualizar" o valor de um investimento e, deste modo,
promover um acréscimo patrimonial na contabilidade da Inepar Energia e, consequentemente, no consolidado da IIC, em infração ao disposto no
art. 177, caput e § 3o, combinado com o caput do art. 176 da Lei no 6.404/76, acima transcritos.
123. Assim sendo, respondem os diretores estatutários da IIC à época dos fatos, quais sejam: Atilano de Oms Sobrinho, Diretor-Presidente, e Natal
Bressan, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com o Mercado.
124. A propósito, observo que, especificamente quanto a Jauneval de Oms, não estou convencido de que tenha responsabilidade pelas
demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.04 e 31.12.05, seja no que tange à contabilização dos TDPs, seja quanto à
referida reavaliação de ativos. Isso porque, a meu sentir, os depoimentos que apontam Jauneval de Oms como responsável pela área contábil
da IIC[35] não são suficientes, por si só, para confirmar que, de fato, respondia pela elaboração das demonstrações financeiras nos anos de
2004 e 2005, período em que não integrava a Diretoria da IIC, mas apenas o Conselho de Administração.
125. Finalmente, passo, propositalmente neste momento, em que as condutas dos acusados já se encontram devidamente evidenciadas acima, a
enfrentar o argumento de defesa apresentado pelos administradores da IIC e por sua controladora, no sentido de que todas as condutas foram
por eles praticadas em estado de necessidade, causa excludente de antijuridicidade expressamente prevista nos artigos 23 e 24 do Código
Penal Brasileiro[36].
126. A configuração do estado de necessidade, entre outros requisitos, pressupõe um conflito entre titulares de interesses lícitos, legítimos, em que
um pode perecer licitamente para que outro sobreviva[37], o que não se verifica no caso concreto, como inclusive admitem os próprios acusados.
Ademais, para que haja estado de necessidade, é indispensável que o perigo seja atual, não sendo autorizado ao agente comportar-se enquanto
o perigo é apenas iminente, e também que o sacrifício do bem jurídico alheio seja a única maneira de salvar o bem em perigo[38].
127. Os acusados alegam que o único interesse em risco era o do patrimônio da IIC, que se encontrava em dificuldades financeiras e que,
33/38

diversamente de outros acionistas que se omitiram, eles tomaram todas as medidas para preservar a companhia. Observam que a atuação dos
administradores é de meio e não de fim, de sorte que deles não se exige o acerto no resultado das decisões tomadas, mas somente que tais
decisões tenham sido devidamente e razoavelmente fundamentadas e com base em informações suficientes a lastreá-las.
128. A meu ver, os acusados distorcem o mens legis ao invocar o estado de necessidade como excludente de ilicitude no caso concreto, sendo certo
que, como restou demonstrado, as "medidas" tomadas pelos administradores, em verdade, evidenciaram um favorecimento à acionista
controladora em detrimento da IIC. Além disso, mesmo considerando que a atuação dos administradores é de meio e não de fim, tais decisões
não se mostraram "razoavelmente fundamentadas", tampouco "baseadas em informações suficientes a lastreá-las".
129. A partir do minucioso trabalho elaborado pela acusação e de robustas provas coligidas aos autos, conforme já abordados neste voto, concluo
que, em flagrante contradição ao que arguem os acusados, a controladora IAP, no exercício de seu poder de controle e apoiada nos
administradores da IIC, utilizou-se de sua controlada em benefício próprio, em detrimento do interesse social da companhia, que se viu privada
de recursos financeiros ao operar durante muitos anos como "caixa" da IAP. E, como visto, o capital social da IAP encontrava-se centralizado
nas mãos daqueles que integravam ao mesmo tempo a Administração da IIC, dela tirando proveito em detrimento dos demais acionistas da
companhia, que representavam, segundo o Formulário IAN/2008, 79,59% do capital social da IIC.
II.6. Auditor Independente
130. Como abordado no relatório a este voto, a Martinelli Auditores emitiu o parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis da IIC, de
algumas de suas controladas e da sua controladora IAP, para os exercícios findos em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Segundo a Comissão de
Inquérito, tais demonstrações apresentavam inconsistências, mormente no que se refere a ativos contingentes, que deveriam ser tratadas como
ressalva no parecer. No entanto, a maior parte dessas inconsistências foi tratada como parágrafo de ênfase no parecer dos auditores ou mesmo
não foi relatada pelo auditor.
131. Os acusados defendem que eventuais ressalvas ou ênfases somente poderiam ter sido efetivadas nos pareceres relativos aos exercícios em que
os atos ocorreram, sendo que o próprio relatório de acusação reconhece a responsabilidade do auditor à época, o qual, contudo, não foi acusado
pela incidência da prescrição. Assim, alegam que a responsabilidade é inerente a quem atuou no momento em que os fatos ocorreram.
132. A meu sentir, contudo, tal argumento não possui qualquer fundamento. Ainda que as irregularidades detectadas tenham ocorrido em momento
anterior, encontravam-se refletidas nas demonstrações financeiras sob responsabilidade da Martinelli Auditores, de sorte que a esta competia
identificar tais irregularidades, propor correções e, em último caso, ressalvar em seu parecer. O fato de determinadas irregularidades terem
ocorrido em momento anterior e não terem sido objeto de ressalva pelo auditor à época não as tornam aceitáveis. De todo modo, ao contrário do
arguido, verifica-se no caso concreto a ocorrência de irregularidades nos exercícios em que a Martinelli já figurava como auditor independente da
IIC e controladas, especialmente no exercício de 2004, como já abordado no relatório a este voto. Especificamente quanto aos TDPs, vale
ressaltar que, conforme apurado, estariam sendo contabilizados na IIC e nas suas controladas desde o final de dezembro de 2002, sendo que a
conta recebeu um acréscimo relevante em outubro de 2008, ao serem recebidos da IAP mais dois títulos de mesma natureza como dação em
pagamento do contrato de mútuo pelo valor (histórico) de R$278 milhões.
133. Arguem ainda os acusados que as conclusões da acusação encontram-se voltadas para a essência jurídica dos atos efetivados pela
Administração da IIC, aprovados direta ou indiretamente em assembleia, sendo que não cabe ao auditor validar ou invalidar atos jurídicos,
cabendo-lhe apenas atestar que as demonstrações condizem com os atos documentados, o que teria sido plenamente atestado. Observam que
se há divergência na interpretação dos pareceres entre conterem ressalvas ou parágrafo de ênfase, é critério subjetivo e de extrema discussão
no período suscitado.
134. Entendo, contudo, que tais argumentos igualmente não procedem. Os deveres e as responsabilidades dos auditores independentes, no exercício
de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, encontram-se muito bem delineados no art. 25 da Instrução CVM no 308/99,
dentre os quais destaco a obrigação de verificar "o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades
da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter
reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada" (alínea "d" do inciso I).
135. O minucioso trabalho elaborado pela acusação deixa claro que, no caso concreto, não se tratava de meras incertezas sobre eventuais
desfechos, estas sim passíveis de ênfases. Tratava-se de erros de natureza contábil realizados pela companhia e que, como tal, deveriam ter
sido objeto de ressalva pelos auditores, em linha com as normas profissionais que regem a atividade de auditoria independente. Ademais,
entendo que não há a subjetividade invocada pelos acusados quanto à aplicação destas opiniões nos pareceres de auditoria, posto que, nas
normas vigentes à época, os procedimentos eram mais restritos, havendo menos espaço para julgamento entre ressalvas e ênfases.
136. Também discordo dos acusados quando estes tentam eximir-se de responsabilidade pelo fato de as demonstrações financeiras terem sido
submetidas às competentes assembleias gerais, as quais não foram objeto de contestação judicial, e por não ter a CVM se manifestado ao longo
do período de dez anos, vindo a fazê-lo somente em 2011 a partir da determinação da SEP, objeto do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 026/2011. A
aprovação das demonstrações financeiras em assembleia geral ou o fato de não ter a CVM questionado à época tais irregularidades não as
tornam aceitáveis, sob pena de minimizar a importância da atuação do auditor independente.
137. Além disso, como já relatado no item II.1 deste voto, a política de contratos de mútuo entre a companhia e sua controladora — que, como visto,
deveria ter sido objeto de ressalva pelos auditores — não era aprovada por acionistas minoritários da IIC, observando-se que esses mesmos
acionistas abstiveram-se ou votaram contrariamente à aprovação das demonstrações financeiras da companhia referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.03, 31.12.04, 31.12.05, 31.12.06 e 31.12.07, como se depreende das respectivas atas das AGOs.
138. Os acusados alegam ainda que as informações prestadas pela Administração quanto às questões envolvidas nas ações judiciais, sobretudo na
ação que envolve os TDPs são de inteira responsabilidade da mesma. Defendem que receberam "as mesmas informações que foram passadas
aos acionistas até este momento, sendo que as mudanças de posição das decisões judiciais lhes foram omitidas" e que, por tal razão, não se
pode lhes atribuir qualquer responsabilidade. Novamente discordo dos acusados. Isso porque, na atividade de auditoria independente, um dos
principais componentes é o ceticismo profissional. Além das informações recebidas da companhia, o auditor deve criar uma forma de confrontar
tais informações com fontes externas confiáveis. No caso, as ações são de acesso público e os auditores (considerando a relevância dos valores
envolvidos) deveriam ter se certificado da razoabilidade da informação apresentada, até mesmo com a contratação de especialistas (advogados)
para formação de opinião.
139. Também argumentam os acusados que o CFC, nos termos das Resoluções no s 974/03 e 1.039/05 (transações com partes relacionadas),
explicitamente determina que o parecer seja emitido com parágrafo de ênfase (fato ocorrido e reconhecido), de sorte que a acusação seria
improcedente ao imputar-lhes o dever de efetivar ressalvas nos pareceres quanto às operações suscitadas. Tal alegação, contudo, não procede,
à medida que as resoluções em questão, ao estabelecerem que compete ao auditor adicionar em seu parecer um parágrafo de ênfase, o fazem
de forma pontual, isto é, naquelas hipóteses em que o auditor entenda que, "pela magnitude das operações com partes relacionadas e pela
34/38

diferenciação dessas operações, quando comparadas com operações entre partes não relacionadas (condição de prazo, preço, etc.), a situação
merece ser destacada aos usuários das demonstrações contábeis.". Não é o que se verifica no caso concreto. Como exposto no relatório a este
voto, as demonstrações financeiras da IIC apresentavam inconsistências, mormente no que se refere a ativos contingentes, que sequer deveriam
ser contabilizados pela IIC enquanto não estivesse efetivamente assegurada a sua obtenção em decisão final para a qual não caibam mais
quaisquer recursos.
140. A NBC T 11 – IT 5 – Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC No 830/98, é
clara ao estabelecer que, quando as demonstrações contábeis forem afetadas de maneira relevante pela adoção de prática contábil em
desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, o auditor deve emitir parecer com
ressalva ou adverso. Estabelece ainda que é responsabilidade profissional do auditor discutir tais aspetos com a administração da entidade, com
a brevidade e antecedência possíveis, para que ela possa acatar suas sugestões e promover os ajustes contábeis necessários. E os desvios
apurados pelo auditor, mas não acatados pela administração, representam divergências para o auditor, o qual deve decidir sobre os efeitos no
seu parecer. Essa decisão deve considerar a natureza dos assuntos e sua relevância, e, sempre que tiverem, individual ou conjuntamente,
efeitos relevantes, o auditor expressará opinião com ressalva ou adversa (itens 26/29).
141. Nesse tocante, vale reiterar que, conforme ilustra o Quadro 20 do relatório da Comissão de Inquérito, reproduzido no item 70 deste voto, os
valores contabilizados a maior dos TDPs nas demonstrações financeiras consolidadas da IIC eram significativos e representavam, por exemplo,
em relação ao exercício social findo em 31.12.08, 154,40% do patrimônio líquido da companhia. Quanto à reavaliação de ativos efetuada pela
Inepar Energia S.A. e abordada no item II.5 acima, verifica-se que refletiu no lucro não operacional no resultado consolidado da IIC em
aproximadamente R$ 42 milhões, frente a um patrimônio líquido de R$172 milhões, evidenciando que a operação foi relevante para a
companhia.
142. A partir do minucioso trabalho elaborado pela acusação e de robustas provas coligidas aos autos, conforme já abordados neste voto, estou
convencido de que a Martinelli e Carlos Alberto Felisberto, este na qualidade de responsável técnico pela execução e supervisão dos trabalhos
de auditoria na IIC e na Inepar Energia, não observaram as normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria
independente e que caracterizam auditoria inepta para fins do disposto no art. 35 da Instrução CVM no 308/99.
III – Conclusões
143. Por tudo o que foi exposto, voto nos seguintes termos:
a. Pela condenação da Inepar Administração e Participações S.A. - IAP, na qualidade de acionista controladora da Inepar S.A. Indústria e
Construções - IIC, às seguintes penalidades:
i. multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do
§1o do mesmo artigo, por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "c" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76,
em razão da conduta evidenciada no item II.2 deste voto (Da integralização de capital efetuada com a utilização da conta de mútuo
pela IAP);
ii. multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do
§1o do mesmo artigo, por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76,
em razão da conduta evidenciada no item II.4 deste voto (Da intermediação da IAP na venda de ações de emissão da Global Telecom
S.A.);
iii. multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do
§1o do mesmo artigo, por abuso de poder de controle, na modalidade conceituada na alínea "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76,
em razão da conduta evidenciada no item II.1 deste voto (Da contratação de empréstimos de mútuo com a IIC);
iv. multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do
§1o do mesmo artigo, por abuso de poder de controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no
6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.3.1 deste voto (Da intermediação, em benefício da controladora IAP, dos TDPs
sem valor de mercado e liquidez, supostamente no interesse da IIC); e
v. multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do
§1o do mesmo artigo, por abuso de poder de controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no
6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.3.2 deste voto (Da liquidação dos mútuos com a IAP efetuadas com TDPs em
02.01.04).
b. Pela absolvição da Inepar Administração e Participações S.A. - IAP, acionista controladora da IIC, quanto à imputação de abuso de poder de
controle, nas modalidades conceituadas nas alíneas "c" e "f" do §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76, conforme disposto no item II.3.3 deste voto
(Do encaminhamento para votação em 10.10.08, na 70a AGE da IIC, da proposta de liquidação dos mútuos com a IAP com a utilização de
TDPs).
c. Pela condenação de Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de inabilitação, por 5 (cinco) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art.
154, §2o, alínea "b", no art. 245, no art. 155, caput e inciso II, e no art. 156, caput e § 1o, todos da Lei no 6.404/76, em razão das condutas
evidenciadas nos itens II.1., II.2., II.3.1, II.3.2., II.3.3 e II.4 deste voto, definidas como infração grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei
no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11.
d. Pela condenação de Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de multa no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao
prescrito no art. 176, caput, combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.5
deste voto (Do envolvimento dos administradores na elaboração das demonstrações financeiras da IIC).
e. Pela condenação de Jauneval de Oms, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de inabilitação, por 5 (cinco) anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art. 154, §2o,
alínea "b", no art. 245, e no art. 155, caput e inciso II, todos da Lei no 6.404/76, em razão das condutas evidenciadas nos itens II.1., II.2., II.3.1,
II.3.2. e II.3.3 deste voto, definidas como infração grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM
no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11.
f. Pela condenação de Jauneval de Oms, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art.
35/38

176, caput, combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.5 deste voto (Do
envolvimento dos administradores na elaboração das demonstrações financeiras da IIC).
g. Pela condenação de Di Marco Pozzo, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de inabilitação, por 4 (quatro) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art. 154, §2o,
alínea "b", no art. 245, e no art. 155, caput e inciso II, todos da Lei no 6.404/76, em razão das condutas evidenciadas nos itens II.2., II.3.1, II.3.2. e
II.3.3 deste voto, definidas como infração grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM no
131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11.
h. Pela condenação de Cesar Romeu Fiedler, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de inabilitação, por 4 (quatro) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art.
154, §2o, alínea "b", no art. 245, e no art. 155, caput e inciso II, todos da Lei no 6.404/76, em razão das condutas evidenciadas nos itens II.1.,
II.3.1 e II.3.2. deste voto, definidas como infração grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM
no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11.
i. Pela absolvição de Cesar Romeu Fiedler, na qualidade de administrador da IIC, de infração ao art. 155, caput e inciso II, e ao art. 245, ambos da
Lei no 6.404/76, conforme disposto no item II.3.3 deste voto (Do encaminhamento para votação em 10.10.08, na 70a AGE da IIC, da proposta de
liquidação dos mútuos com a IAP com a utilização de TDPs).
j. Pela condenação de Cesar Romeu Fiedler, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art.
176, caput, combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.5 deste voto (Do
envolvimento dos administradores na elaboração das demonstrações financeiras da IIC).
k. Pela condenação de Mario Celso Petraglia, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de inabilitação, por 3 (três) anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art. 154, §2o,
alínea "b" e no art. 245, ambos da Lei no 6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.2. deste voto (Da integralização de capital
efetuada com a utilização da conta de mútuo pela IAP), definida como infração grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76,
nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11.
l. Pela condenação de Natal Bressan, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de inabilitação, por 3 (três) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art. 154, §2o,
alínea "b" e no art. 245, ambos da Lei no 6.404/76, em razão das condutas evidenciadas no item II.1 e II.3.2. deste voto, definidas como infração
grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no
491/11.
m. Pela condenação de Natal Bressan, na qualidade de administrador da IIC, à penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por infração ao prescrito no art.
176, caput, combinado com o art. 177, caput e §3o, ambos da Lei no 6.404/76, em razão da conduta evidenciada no item II.5 deste voto (Do
envolvimento dos administradores na elaboração das demonstrações financeiras da IIC).
n. Pela condenação de Martinelli Auditores, na qualidade de auditor responsável pelas demonstrações financeiras da IIC e da Inepar Energia S.A.
referentes aos exercícios de 2004 a 2008, à penalidade de suspensão, pelo prazo de 2 (dois) anos, do registro de auditor independente - pessoa
jurídica, na forma do inciso V do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no art. 19, no art. 20 e na alínea "d" do inciso I do art. 25,
todos da Instrução CVM no 308/99, em razão da conduta evidenciada no item II.6. deste voto (Auditor Independente), caracterizando auditoria
inepta para fins do disposto no art. 35 da mesma Instrução, definida como infração grave de acordo com §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos
termos do art. 37 da Instrução CVM no 308/99.
o. Pela condenação de Carlos Alberto Felisberto, na qualidade de responsável técnico pela execução e supervisão dos trabalhos de auditoria
realizados na IIC e na Inepar Energia, à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 2 (dois) anos, para o exercício da atividade de
responsável técnico em auditor independente - pessoa jurídica, na forma do inciso VII do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, por infração ao prescrito no
art. 19, no art. 20 e na alínea "d" do inciso I do art. 25, todos da Instrução CVM no 308/99, em razão da conduta evidenciada no item II.6. deste
voto (Auditor Independente), caracterizando auditoria inepta para fins do disposto no art. 35 da mesma Instrução, definida como infração grave
de acordo com §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos do art. 37 da Instrução CVM no 308/99.
IV – Considerações Finais
144. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Distrito Federal, em complemento ao
OFÍCIO No 12/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------
[1]"§ 4o Em casos excepcionais, nos quais se entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso
apresentada fora do prazo a que se refere o § 2o, tais como os de oferta de indenização substancial aos lesados pela conduta objeto do processo e de
modificação da situação de fato existente quando do término do referido prazo, o Colegiado examinará o pedido."
[2]Vide os seguintes julgados: PAS CVM no 22/94 (Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.04.04); PAS CVM no 12/01 (Diretor-
Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 12.01.06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 10.10.06), PAS CVM
no 21/06 (Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 07.08.12) e PAS CVM no 30/05 (Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em
11.12.12).
[3]TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14.09.12.
[4]A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23/02/2011, un., rel. Min.Castro Meira; TRF/2a Região, 6a
Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25/04/2011, un., rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, in DJE 16/05/2011, pag. 140/141.
[5]A esse respeito, confira as seguintes decisões do Colegiado da CVM: PAS CVM no 08/01 (julgado em 23.09.04), PAS CVM no 24/00 (julgado em
36/38

18.08.05), PAS CVM no 10/08 (julgado em 23.11.00), PAS CVM no 19/09 (julgado em 07.06.11), PAS CVM no 13/09 (julgado em 13.12.11), PAS CVM no
13/05 (julgado em 25.06.12), PAS CVM no RJ2011/2789 (julgado em 28.08.12) e PAS CVM no 30/05 (julgado em 11.12.12).
[6]HC 70344-5/RJ, 2a Turma, Relator Ministro Paulo Brossard (DJ 22.10.93).
[7]Atas disponíveis no site desta CVM.
[8]Os serviços consistiam em assessoria jurídica, em informática, fiscal, tributária, de auditoria interna, de mercado de capitais, na administração geral,
inclusive recursos humanos, atuação na Fundação Inepar, desenvolvimento de negócios, qualidade pós-vendas, apoio a nível estratégico e institucional
prestado pela diretoria da holding e marketing corporativo.
[9]Vide quadro 23 do relatório da Comissão de Inquérito.
[10]Não obstante Di Marco Pozzo não apareça no levantamento efetuado pela Comissão de Inquérito, o próprio informou em depoimento que era
detentor de cerca de 1,5% das ações ON de emissão da IAP, cuja titularidade foi transferida para seus filhos em 2006 (fl. 5032).
[11]Mário Celso Petraglia ocupou seu último cargo executivo na IIC como Diretor Vice Presidente de 24.04.95 até 27.04.00. Como membro do conselho
de administração seu mandato terminou em 19.04.00 (fls.8.259).
[12]Como exposto no relatório a este voto, as transferências de ativos ou direitos da IAP para IIC envolveram: a cessão de crédito da Strategic
Investment Ltda.; debêntures de emissão particular da IAP; e ações da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – IEM (controlada da IIC). Nos dois
primeiros casos, restou comprovado que a redução do saldo de mútuo devido pela IAP se deu através da contabilização pela IIC de operações
meramente escriturais. O crédito perante a Strategic Investment, no valor de R$15.500 mil, foi cedido pela IAP à IIC quando já vencido e objeto de ação
judicial, sendo, portanto, de improvável realização, além do que a parcela recuperada desse crédito (R$3.940.696,20) não transitou pelo caixa da IIC,
sendo debitada como mútuo a receber da própria controladora. Apurou-se também o repasse, de forma indireta, de dívidas originalmente da controladora
IAP para a controlada IIC, decorrente do resgate de debêntures de emissão particular da primeira utilizadas para pagar dívidas dessa com a Inepar
Energia S.A. (controlada da IIC), à medida que não houve a devida liquidação financeira, uma vez que, por intermédio de triangulação de dívida da IAP
com a Inepar Energia, retornaram à conta de mútuo da IIC. No terceiro caso, apurou-se que as ações da IEM foram transferidas pela IAP pelo valor de
R$20.400 mil para amortizar saldo de mútuo na IIC, porém a operação foi posteriormente revertida pelo mesmo valor, deixando a IIC de reconhecer uma
receita aproximada de R$7.900 mil a título de juros (38,74% acumulado no período, considerando as taxas de encargos pactuadas).
[13]O quadro 8 apresenta um resumo de todas as operações de assunção, liquidação e distratos de dívidas ocorridos entre janeiro de 1999 e dezembro
de 2002.
[14]Não obstante Di Marco Pozzo não apareça no levantamento efetuado pela Comissão de Inquérito, o próprio informou em depoimento que era
detentor de cerca de 1,5% das ações ON de emissão da IAP, cuja titularidade foi transferida para seus filhos em 2006 (fl. 5032).
[15]Em depoimento à Comissão de Inquérito (fls. 4.348/4.351), Mário Celso Petraglia afirmou que a IAP era "controlada pela família Oms, o Atilano e o
Jauneval, e o depoente;".
[16]"Art. 114. Considera-se condição a cláusula, que subordina o efeito do ato jurídico a evento futuro e incerto.
(...)
Art. 118. Subordinando-se a eficácia do ato à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa".
[17]O voto do Diretor-Relator foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado, em reunião realizada em 20.08.13 (decisão disponível no site desta
CVM).
[18]A "Cartilha sobre Fraudes de Títulos Públicos" encontra-se disponível em https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/divida-publica-federal/fraudes-com-
titulos-publicos.
[19]O Decreto-lei no 6.019, de 23.11.43, fixou normas definitivas para o pagamento e serviço dos empréstimos realizados em libras e dólares pelos
Governos da União, Estados e Municípios, Instituto do Café do Estado de São Paulo e Banco do Estado de São Paulo, e abrangeu todas as dívidas
decorrentes de empréstimos externos realizados em libras ou dólares por esses entes, provenientes de emissões de títulos no exterior.
[20]Ofício no 2.632 STN/CODIV/GEEST, de 04.05.06, às fls. 7.969/7.976.
[21]A utilização, por parte da IIC e por suas controladas, dessa cessão de TDPs provenientes da IAP, no período compreendido entre 01.01.01 e
31.12.08, está listada na planilha inserida no parágrafo 299 do relatório de acusação.
[22]Vide os contratos e respectivos aditivos às fls. 2896/2.905, 2.913/2.917, 2.935/2.940 e 7.925/7.927.
[23]Segundo informou o Tesouro Nacional, os títulos eram pagáveis "pelos respectivos valores nominais", mediante apresentação ao agente pagador
HSBC em Londres (Ofício No 4.929, da Coordenação de Operações da Dívida Pública – CODIP da Secretaria do Tesouro Nacional às fls. 2.868 a 2.869).
[24]Vide o edital de convocação da AGE, a ata da assembleia, bem como as notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.08 (notas nos 11 e 17), disponíveis no site da CVM.
[25]SPINELLI, Luis Felipe. Conflito de Interesses na Administração da Sociedade Anônima. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 64.
[26]Ibidem, p. 155. O autor remete ainda ao PAS CVM no 08/05, julgado em 12.12.07, Rel. Diretor Eli Loria.
[27]EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais — regime jurídico. Rio de Janeiro:
Renovar, 2011, p. 469/460.
[28]Segundo a Comissão de Inquérito, neste caso a remuneração total foi de R$5.800 mil, correspondente a 1,06% do valor da transação, aparentemente,
bem mais complexa do que a negociação da participação na Global Telecom. Já o valor pago à IAP correspondeu a 17,76% do valor da venda.
[29]MEMO/SEP/GEA-1/No 030/2011.
[30]MEMO/SNC/GNC/No 003/2011.
[31]Item 3 da Deliberação CVM no 29/86, vigente na ocasião dos registros iniciais dos referidos títulos.
[32]Processo Administrativo CVM no RJ2009/10850 (Diretor-Relator Otávio Yazbek).
[33]Vide Estatuto Social disponível no site da CVM.
[34]Proc. RJ 2005/8796 – reunião de 17.10.2006, Proc. RJ 2007/0393 – reunião de 14.2.2007 e Proc. RJ 2007/3480 – reunião de 03.7.2007.
[35]Vide depoimentos de Mário Celso Petraglia (fl. 4.349), Atilano de Oms (fl. 8.753) e César Romeu Fiedler (fl. 8.705).
[36]" Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
(...)
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
§ 1o - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
§ 2o - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços."
[37]MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Ed. Atlas, vol. I, p. 171.1
[38]TELES, Ney Moura. Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Ed. Atlas, vol. I, p. 255.
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 17/06 realizada no dia 22 de outubro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
37/38

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 17/06 realizada no
dia 22 de outubro de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 17/06 realizada no
dia 22 de outubro de 2013.
Senhor Presidente, eu gostaria apenas de destacar que no item 102 do seu voto, no trecho que diz respeito à identificação de conflito substancial de
interesses, o Diretor-relator nos traz uma citação acerca dos atos realizados em detrimento do interesse da sociedade,
Como a categoria do conflito substancial, ou do conflito material, é uma categoria que existe em contraposição à categoria do conflito formal e esta
Autarquia tem-se posicionado sistematicamente, em casos recentes, acerca do caráter formal do conflito de interesses, da sua natureza de vedação do
direito de voto, eu gostaria apenas de fazer a ressalva de que esse trecho do voto do Relator, como, aliás, me parece ter sido a sua intenção, deve ser
lido muito mais tendo em vista a sua capacidade de iluminar aquilo de que efetivamente se está tratando no presente caso do que pela referência ao
conflito substancial propriamente dito.
Dito isso, eu acompanho o voto do Relator em toda a sua extensão.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 17/06 realizada no dia 22 de outubro de 2013.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições, inabilitações, suspensão, proibição temporária e multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Relator.
Encerro esta sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
38/38